Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-66.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015751-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (APELANTE), CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - CPF: 016.288.551-26 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (APELANTE), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (APELANTE), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA (APELANTE), JANDERSON PAIVA DE SOUZA - CPF: 000.129.871-23 (APELANTE), JOAQUIM EDUARDO GORGETE PINTO - CPF: 057.178.851-30 (APELANTE), JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR - CPF: 009.730.241-43 (APELANTE), ROSANA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 021.642.771-12 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (APELANTE), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM EDUARDO GORGETE PINTO - CPF: 057.178.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - CPF: 023.079.151-41 (APELANTE), ADENILDA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 545.464.191-04 (VÍTIMA), ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CPF: 620.964.001-04 (VÍTIMA), ALEXANDRE ELIAS FILHO - CPF: 926.309.608-20 (VÍTIMA), BARBARA MEIRELES DA SILVA - CPF: 042.202.531-30 (VÍTIMA), CARLA SAMILLA MARQUES CARNEIRO - CPF: 012.341.331-13 (VÍTIMA), CAROLINA ABRAHAO PASQUINI - CPF: 034.338.711-59 (VÍTIMA), DANIELY DIAS VECHI PEAGUDA - CPF: 040.805.571-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSOS DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS, ROUBO MAJORADO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA – PLURALIDADE DE RÉUS – INSURGÊNCIA DO
PRIMEIRO RECORRENTE
–
PRELIMINARES
–
1.
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE TRANSNACIONALIDADE DOS DELITOS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS–
2.
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS SOB COAÇÃO MORAL – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS –
3.
INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS - INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA –
4.
NULIDADE
DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM A JUNTADA INTEGRAL DAS PROVAS PRODUZIDAS
E JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS –
OBJETO DE JULGAMENTO NO HABEAS CORPUS PRECEDENTE No 1021215-66.2022.811.0000 – DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS
–
PRECEDENTES DO STJ [HC N. 167.503]
– INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
5.
ILICITUDE DO RELATÓRIO DO COAF – INOCORRÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DE DADOS FINANCEIROS SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –
PRECEDENTE STF [RCL No 61944 AGR ] E DO TJMT [N.U 1019972-82.2025.8.11.0000 E
N.U 1001153– 54.2023.8.11.0037] –
PRELIMINAR
EM COMUM DA TERCEIRA, DO QUARTO, QUINTO, SEXTO E SÉTIMO RECORRENTES
–
6.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – PRECEDENTE DO STJ [
AGRG NO HC No. 971.888] –
MÉRITO
–
PRIMEIRO RECORRENTE
–
7.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
8.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA FUNDAMENTADA –
9.

RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA –
SEGUNDO RECORRENTE
–
10.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NOS CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
11.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMPROVAÇÃO -
12.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDA MENTADAS –
13.
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
TERCEIRA APELANTE
–
14
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS-
15.
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1o, CP) – IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS - PARTICIPAÇÃO RELEVANTE–
16.
REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
17.
RESTITUIÇÃO DE COISAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –
QUARTO RECORRENTE
–
18.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA –
QUINTO RECORRENTE
–
19.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO –
SEXTO RECORRENTE
–
20.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPRATICABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NOS CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
SÉTIMO RECORRENTE
–
21.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA COMPROVADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por organização criminosa armada, lavagem de capitais, roubo majorado, estelionato e falsidade ideológica. Os apelantes alegam nulidades processuais e insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou redimensionamento das penas.

II. Questão em discussão:
Definir se há nulidades processuais a serem reconhecidas e se existe prova suficiente para manutenção das condenações pelos crimes de organização criminosa armada, lavagem de capitais, roubo majorado, estelionato e falsidade ideológica.

III. Razões de decidir:

1. A competência da Justiça Estadual está corretamente fixada, pois não foram comprovados elementos concretos de transnacionalidade das condutas que justificassem a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo insuficientes meras referências à localização de veículos em região de fronteira.

2. Não há nulidade nas provas obtidas a partir da colaboração do corréu Wender Ferreira, pois não foram demonstrados elementos que comprovem a alegada coação, prevalecendo a presunção de idoneidade dos atos praticados pelos agentes estatais.

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente as condutas imputadas aos réus, inclusive quanto ao crime de lavagem de capitais, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

4. A juntada de documentos antes da abertura de prazo para alegações finais possibilita à defesa refutá-los antes da sentença, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo prejuízo demonstrado.

5. O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF com autoridades de persecução penal é constitucional e prescinde de autorização judicial prévia, conforme decidido pelo STF no Tema 990 da Repercussão Geral.

6. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório judicial é válido para sustentar uma condenação e não gera nulidade.

7. O conjunto probatório demonstra de forma robusta a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definidas, dedicada à prática de crimes patrimoniais e lavagem de capitais.

8. Restou comprovado que o primeiro apelante exercia função de liderança na organização criminosa, coordenando as atividades ilícitas e utilizando a empresa RBR Veículos para dar aparência de licitude aos valores obtidos ilicitamente.

9. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com valoração adequada das circunstâncias judiciais e aplicação correta das causas de aumento, em especial o emprego de arma de fogo e o exercício de comando na organização criminosa.

10. A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013) foi corretamente aplicada, pois restou comprovado que a organização criminosa utilizava armas de fogo na prática dos crimes de roubo.

11. A participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP) foi corretamente aplicada à terceira recorrente apenas em relação ao crime de organização criminosa, sendo inviável sua aplicação quanto ao crime de lavagem de capitais, dada sua participação relevante neste delito.

12. O regime inicial fechado foi corretamente fixado para os recorrentes com penas superiores a 8 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

13. O perdimento dos bens apreendidos foi devidamente fundamentado, pois não foi comprovada a origem lícita dos mesmos, havendo elementos que indicam terem sido adquiridos com recursos provenientes das atividades ilícitas da organização criminosa.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

1. A competência da Justiça Estadual prevalece quando não demonstrada concretamente a transnacionalidade das condutas, sendo insuficientes meras suposições sobre a destinação dos bens subtraídos.

2. O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira pelo COAF com autoridades de persecução penal é constitucional e prescinde de autorização judicial prévia, conforme decidido pelo STF no Tema 990 da Repercussão Geral.

3. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório judicial é válido para sustentar uma condenação e não gera nulidade.

4. A prova da materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, roubo majorado, estelionato e falsidade ideológica pode ser demonstrada pelo conjunto harmônico de provas, incluindo depoimentos policiais, documentos apreendidos e relatórios de investigação.

5. A dosimetria da pena que observa os critérios legais e fundamenta adequadamente a valoração das circunstâncias judiciais e a aplicação das causas de aumento não comporta revisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 156, 226, 386, VII, 563; CP, arts. 29, §1o, 33, §2o, "a", 59, 68, 69, 157, §§ 2o, II, e 2o-A, 171, 299; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o; Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.055.941/SP (Tema 990); STF, RcL 61.944/PA; STJ, RHC 47.069/SP; STJ, HC 167.503/MG; STJ, AgRg no HC 971.888/SP; TJMT, HC 1021215-66.2022.811.0000; TJMT, Ap. Crim. 1013642-45.2022.8.11.0042; STJ, AgRg no RHC 142.653/DF; STJ, HC 535030/SP.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
1.
Wellington de Moura Sanches,
2.
Alex Lima Ferreira,
3.
Janderson Paiva
4.
Rosana dos Anjos Marques de Souza,
5.
Josenil de Arruda Campos Júnior,
6.
Wender Ferreira de Assis e
7.
Gustavo Firmino da Silva, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que na

Ação Penal no 1015751-66.2021.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou: (sentença – ID.258496718)

1.WELLINGTON DE MOURA SANCHES, como incurso nas sanções dos arts. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998,
à pena de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa,
n
o regime inicial fechado,
negado o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade;

2.ALEX LIMA FERREIRA, como incurso nas sanções dos arts 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 171, ‘caput’, por 04 vezes, e 299, caput, por 06 vezes; ambos do Código Penal,
à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa,
n
o regime inicial fechado,
negado o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade;

3. JANDERSON PAIVA DE SOUZA, como incurso nas sanções dos arts 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, e 299, caput, do Código Penal, negado o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade;

4. ROSANA DOS ANJOS MARQUES, como incurso nas sanções dos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998;

à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa,
n
o regime inicial fechado,
Concedido o direito de recorrer em liberdade, sob condições;

5. JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, como incurso nas sanções do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal por 02 vezes,
à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa,
n
o regime inicial fechado,
negado o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade;

6. WENDER FERREIRA DE ASSIS, como incurso nas sanções do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 171, ‘caput’, do Código Penal, por 03 vezes, e 299, caput, ambos do Código Penal,
à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa,
n
o regime inicial fechado,
negado o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade;

e 7. GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal,
à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, no regime inicial fechado,
negado o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade.

(SENTENÇA ID.258496718/Embargos ID.258496737)

Inconformado, o recorrente WELLINGTON DE MOURA SANCHES (ID.271134895) pede em preliminar
1)
pela
incompetência do Juízo Estadual, determinando-se o envio dos autos à Justiça Federal, com a anulação de todos os atos decisórios;
2)
que seja desentranhado dos autos o depoimento do corréu Wender Ferreira de Assis colhido na fase inquisitorial, bem como, todas as provas dele derivadas, especialmente a busca e apreensão realizada em desfavor do recorrente e nos endereços a ele vinculados, inclusive, na sede da RBR veículos;
3)
que seja anulada a decisão de recebimento da denúncia, reabrindo prazo para apresentação de defesa prévia em decorrência da supressão de provas produzidas na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório;
4)
Que seja reconhecida a ilicitude da prova consistente nas informações fiscais e financeiras encaminhadas pelo COAF a partir de requisição direta da autoridade policial, determinando-se o seu desentranhamento dos autos;
5)
que seja rejeitada a denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais em decorrência da inépcia da denúncia;
No mérito,
6)
a

absolvição da prática do crime de Organização Criminosa pela falta de prova da sua concorrência para a prática do crime, nos termos do artigo 386, inciso IV,V e VII, do Código de Processo Penal e absolvição da prática do crime de lavagem de dinheiro. Alternativamente,
7)
que seja reforma a sentença na parte afeta a dosimetria da pena;
8)
que todos os bens apreendidos e sequestrados sejam restituídos e levantados mediante reforma da sentença que decreta o perdimento de bens e
9)
que seja aberto vistas ao MPE, nos termos do artigo 40 do CPP, para que apure a possível prática dos crimes de tortura, abuso de autoridade, coação no curso do processo e constrangimento ilegal, em desfavor da autoridade policial que conduziu a investigação.

O recorrente ALEX LIMA FERREIRA
(ID.258496877)
pede
1)
a

absolvição,
2)
o afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 2o, § 2o, da lei 12.850/2013,
3)
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob alegação de ‘bis in idem’ em se valorar as circunstâncias e consequências do crime de organização criminosa com o próprio tipo penal, bem como,
4)
sustenta que os fatos que não foram praticados, pedindo ainda,
5)
a alteração do regime prisional para outro mais brando.

A apelante ROSANA DOS ANJOS MARQUES
(ID.258496760)
pediu
1)
a absolvição do crime e restituição dos objetos pessoais da apelante (jóias e celular); ou subsidiariamente
2)
a aplicação do disposto no artigo 29, §1o do CP (participação de menor importância), sob alegação de tratar-se de acusada primária e, ainda,
3)
a alteração do regime prisional para outro mais brando.

Os recorrentes JANDERSON PAIVA DE SOUZA, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, WENDER FERREIRA DE ASSIS, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA E EDSON DA SILVA TAQUES, via Defensoria Pública
(ID. 258496723),
pedem que seja reconhecida, em preliminar:
1)
a nulidade do reconhecimento fotográfico, determinando-se o desentranhamento dos autos, nos termos do inciso IV, artigo 564 do Código de Processo Penal. E, no mérito
2)
sustentam a negativa de autoria dos fatos com a absolvição dos recorrentes da imputação nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Neste particular, registro que EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR opôs embargos de declaração da sentença por advogado constituído
(ID.258496725),
razão pela qual, o juiz deixou de receber o recurso interposto em seu favor pela Defensoria Pública
(decisão - ID.258496737)
assim como, acolheu parcialmente os aclaratórios, para fins de alterar a referida sentença

e “
absolver
os réus EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR, DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA de todos os delitos imputados na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender pela ausência de provas suficientes para sustentar suas condenações e, no que tange aos bens apreendidos em posse dos acusados EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR, DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA (Ids. 68677681 - Pág. 32/103), que foram absolvidos, deverão ser reclamados até o prazo máximo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença”
.(sic.)

Registro ainda, que DEOLINDO FELTZ, no
ID
.258496613, peticiona postulando a alienação antecipada dos bens apreendidos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses pugnando pelo desprovimento dos apelos.
(Ids no. 275775872, 258496918, 258496884 e 258496883)

Consigno que relação ao primeiro recorrente WELLINGTON DE MOURA SANCHES, constam que foram manejados no Superior Tribunal de Justiça [STJ] os seguintes recursos:
RHC.64254
/MT,
RHC n. 166475
; o
HC n. 715420
; não conhecido pelo Exmo. Sr Ministro Ribeiro Dantas em 28/04/2022, o
RHC n. 166472
; negado provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pelo Exmo. Sr Ministro Ribeiro Dantas em 14/10/2022, o
HC n. 756968
negado provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, com determinação de revisão nonagesimal da prisão pelo Exmo. Sr Ministro Ribeiro Dantas em 17/10/2022, o
HC n. 793603;
não conhecido pelo Exmo. Sr Ministro Ribeiro Dantas em 27/03/2023, o
RHC n. 171344
; negado provimento pelo Exmo. Sr Ministro Ribeiro Dantas em 12/11/2023, o
HC n. 859490
; não conhecido pelo Exmo. Sr Ministro Ribeiro Dantas em 30/01/2024. E ainda, cito o AgRg no
habeas corpus
No 908950
- MT interposto em face de decisão que não conheceu do habeas corpus negado provimento pelo Exmo. Sr Ministro Ribeiro Dantas em 27/06/2024 e o AgRg no
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74884
- MT interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em mandado de segurança, no qual se questiona a alienação antecipada de veículos pertencentes a empresa utilizada para lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas, negado provimento ao agravo pelo Relator Ministro Ribeiro Dantas em 24/03/2025.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento dos apelos interpostos
, na ementa assim sintetizada: (ID. 284302351)

“APELAÇÃO CRIMINAL: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, ROUBO MAJORADO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – DAS PRELIMINARES: 1) ALMEJADO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL, EM DECORRÊNCIA DA TRANSNACIONALIDADE DOS DELITOS APURADOS, EM PROL DO APELANTE WELLINGTON DE MOURA. – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS OU A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM CARACTERÍSTICA TRANSNACIONAL – 2) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS SOB COAÇÃO MORAL, DERIVADA DA COLABORAÇÃO INFORMAL PRESTADA PELO CORRÉU WENDER FERREIRA DE ASSIS, EM PROL DO APELANTE WELLINGTON DE MOURA. – INACOLHIMENTO – IN CASU, A SENTENÇA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, OBSERVANDO ESTRITAMENTE OS DITAMES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. O ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ESTABELECE QUE O ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE QUE ALEGA OS FATOS, O QUE NÃO OCORREU – 3) DA NULIDADE DO PROCESSO – INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU, EM PROL DO APELANTE WELLINGTON DE MOURA – INOCORRÊNCIA – O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE EXIGE EXPOSIÇÃO DETALHADA E PORMENORIZADA DOS FATOS. BASTA QUE O CONTEXTO DA PEÇA VESTIBULAR ACUSATÓRIA, RELATE A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO CRIMINOSO, OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO, BEM COMO A DATA EM QUE O CRIME TERIA OCORRIDO, OU AO MENOS O INTERVALO DE TEMPO, CONFORME EXPOSTO, PERMITINDO-LHE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – 4) DA NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM A JUNTADA INTEGRAL DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL, EM PROL DO APELANTE WELLINGTON DE MOURA. – INVIABILIDADE – DENOTASSE DOS AUTOS A INEXISTÊNCIA DA NULIDADE A SER RECONHECIDA NA JUNTADA DOS DOCUMENTOS MENCIONADOS PELA DEFESA DO RECORRENTE, UMA VEZ QUE FORAM INCORPORADAS AOS AUTOS ANTES DA ABERTURA DE PRAZO PARA AS ALEGAÇÕES FINAIS, POSSIBILITANDO À SUA DEFESA O AMPLO ACESSO, A FIM DE REFUTÁ-LAS E PLEITEAR AS PROVIDÊNCIAS CONSIDERADAS CABÍVEIS, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, LHE SENDO GARANTINDO O PLENO EXERCÍCIO D

CONTRADITÓRIO, CONFORME PREVISTO NO ART. 231 DO CPP – 5) SUSCITADA NULIDADE DO RELATÓRIO ELABORADO PELO COAF E COMPARTILHADO COM A AUTORIDADE POLICIAL À MÍNGUA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, EM BENEFÍCIO DE WELLINGTON DE MOURA E ROSANA DOS ANJOS MARQUES – INADMISSIBILIDADE – AFIGURA-SE IMPERTINENTE O PLEITO DE ILICITUDE DOS RELATÓRIOS DO COAF, SOBRETUDO AO CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A PRESENTE INVESTIGAÇÃO, A POSIÇÃO DO C. STF SOBRE A TEMÁTICA E A EXISTÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR SUPRACITADA, EM QUE DISPÕE EXPRESSAMENTE NÃO CONSTITUIR VIOLAÇÃO DO DEVER DE SIGILO A COMUNICAÇÃO, ÀS AUTORIDADES COMPETENTES, DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS OU ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE ENVOLVAM RECURSOS PROVENIENTES DE QUALQUER PRÁTICA CRIMINOSA – 6) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA ETAPA INDICIÁRIA, POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DISPOSTAS NO 226 DO CPP, EM PROL DOS APELANTES JANDERSON PAIVA ROSANA DOS ANJOS MARQUES DE SOUZA, EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, WENDER FERREIRA DE ASSIS E GUSTAVO FIRMINO DA SILVA. – DESACOLHIMENTO – IN CASU, A AVENTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO COM OS RECORRENTES É TOTALMENTE DESCABIDA, ISTO PORQUE, COMO CEDIÇO, EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NOS REFERIDOS DISPOSITIVOS NÃO ACARRETA A NULIDADE AUTOMÁTICA DO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PRODUZIDO POR MEIO DO RESPECTIVO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVAS, PODENDO, SIM, SER EMPREGADO PARA FUNDAMENTAR POSSÍVEL CONDENAÇÃO, DESDE QUE O RECONHECIMENTO SEJA CONFIRMADO JUDICIALMENTE POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO SE DEU NA HIPÓTESE – DO MÉRITO: 7) REQUESTADA ABSOLVIÇÃO DOS INSURGENTES WELLINGTON DE MOURA SANCHES, ALEX LIMA FERREIRA, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ROSANA DOS ANJOS MARQUES DE SOUZA, EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, WENDER FERREIRA DE ASSIS E GUSTAVO FIRMINO DA SILVA QUANTO AOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, DA LEI 12.850/2013), ROUBO (157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), LAVAGEM DE CAPITAIS (1o, CAPUT, DA LEI N. 9.613/1998) E CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SUSCITADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – À EVIDÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO REVELA-SE A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DESPROPOSITADA E INCONSISTENTE, EIS QUE, AO REVÉS DO SUSTENTADO, O QUE SE MOSTRA DE PROVA CERTO É QUE A PROVA COLHIDA NOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO PENAL NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA, RESSURGINDO PERFECTIBILIZADO UM CENÁRIO FÁTICO, ANTE A PRESENÇA DE ELEMENTOS BASTANTES SÓLIDOS E IDÔNEOS PARA SUBSUMIR AS CONDUTAS DOS INSURGENTES, INEQUIVOCADAMENTE, AOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (WELLINGTON DE MOURA SANCHES, ALEX LIMA FERREIRA, ROSANA DOS ANJOS MARQUES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, WENDER FERREIRA DE ASSIS E GUSTAVO FIRMINO DA SILVA), LAVAGEM DE CAPITAIS (WELLINGTON DE MOURA SANCHES E ROSANA DOS ANJOS MARQUES), ROUBO MAJORADO (JOSENIL DE ARRUDA E GUSTAVO FIRMINO DA SILVA) ,

CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ALEX LIMA FERREIRA, JANDERSON PAIVA DE SOUZA E WENDER FERREIRA DE ASSIS) E ESTELIONATO (ALEX LIMA FERREIRA E WENDER FERREIRA DE ASSIS) – 8) DO PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM FAVOR DOS APELANTES WELLINGTON DE MOURA E ALEX LIMA. – IMPOSSIBILIDADE – MOSTRASE IMPERIOSO CONCLUIR QUE A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTABELECE O VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME, VEZ QUE O MAGISTRADO VALOROU NEGATIVAMENTE, E DE FORMA DEVIDA, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CASO EM APREÇO – 9) DO PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM FAVOR DOS APELANTES WELLINGTON DE MOURA E ALEX LIMA. – INCONCESSIBILIDADE – IN CASU, RESTOU CLARIVIDENTE QUE OS RECORRENTES WELLINGTON DE MOURA E ALEX LIMA INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORTEMENTE ARMADA “COMANDO VERMELHO”, COM NOTÓRIO PODER BÉLICO, UTILIZADO EM CRIMES DE DIVERSAS NATUREZAS (HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO, TRÁFICO), O QUE RESTOU COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS DE PISTOLAS E DIVERSOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO, TODAS AFIRMANDO TEREM SOFRIDO GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO – 10) ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA UM MAIS BRANDO EM PROL DOS APELANTES ALEX LIMA E ROSANA DOS ANJOS. – DESCABIDO – O MAGISTRADO SENTENCIANTE PROCEDEU COM AS APLICAÇÕES DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, PREVISTO NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, PORQUANTO OS DELITOS FORAM PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E OFENDERAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS, SENDO A PENA DEFINITIVA DOS APELANTES FIXADAS ACIMA DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, CONSEQUENTEMENTE, A FIXAÇÃO DO REGIME ESTÁ CORRETA, POSTO QUE ATENDEU AO QUE DISPÕE O ART. 33, § 2o, ALÍNEA “A” – 11) ALMEJADA RESTITUIÇÃO/LEVANTAMENTO DOS BENS APREENDIDOS/CONSTRITOS EM BENEFÍCIO DE WELLINGTON DE MOURA E ROSANA DOS ANJOS. – REJEIÇÃO – N CASO EM JULGAMENTO NÃO SE MOSTRA DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS BENS SOLICITADOS PELOS APELANTES, VEZ QUE FORAM CONDENADOS PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, O QUE ACARRETA O PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS. ALÉM DISSO, OS INSURGENTES NÃO LOGRARAM ÊXITO EM DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – O PARECER É PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS INTERPOSTOS, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA HOSTILIZADA.”

O recorrente WELLINGTON DE MOURA SANCHES em nova petição ID.1015751-pede a preferência no julgamento da apelação repisando suas teses

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Preambularmente, com relação a petição apresentada pelo primeiro recorrente [WELLINGTON DE MOURA SANCHES]
(ID. 308820397)
, requerendo a suspensão do andamento processual em razão da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no.1.537.165, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, oportunidade em que também requereu a revogação da prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória.

Com efeito, a repercussão geral é instituto processual pelo qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Foi incluído no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n. 45/2004 e regulamentado pelos arts. 322 a 329 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e pelos arts. 1.035 a 1.041 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No caso,
embora o Supremo Tribunal Federal [STF] tenha determinado
e
m 20 de agosto de 2025, a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral. Em 22 de agosto de 2025 [RE 1.537.165/ SP], o Exmo. Sr. Ministro, em esclarecimento a decisão anterior, reafirmou em 02 de fevereiro de 2026, que
ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações.

Assim, indefiro o pedido de suspensão tabulado.

Avançando no tema, consigno que o tempo de prisão cautelar, por si só, não configura constrangimento ilegal quando devidamente fundamentada a necessidade da medida, como ocorre no presente caso, em que a gravidade concreta dos delitos e as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória baseou-se em fundamentos próprios, relacionados à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não estando vinculada exclusivamente à questão probatória ora discutida.

Ademais, a o
rientação pacificada no STJ é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal.

A propósito, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)' (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)" (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

(AgRg no RHC n. 191.805/PA, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mesmo sentido, são os julgados do TJMT:

“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).(N.U 1016978-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

“Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.
(N.U 0023983-89.2014.8.11.0055, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

“Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de setembro de 2024; data da publicação: 18 de setembro de 2024).

(N.U 1012090-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão (ID. 308820397).

Passo a análise das preliminares ventiladas pelos recorrentes.

1)
DO ALEGADO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL
- DA TRANSNACIONALIDADE DOS DELITOS APURADOS - DO PRIMEIRO RECORRENTE [WELLINGTON DE MOURA SANCHES]

De proêmio, o primeiro recorrente [Wellington] almeja o reconhecimento da nulidade do processo por incompetência do Juízo em que processado, sob o argumento de que por se tratar de investigação na qual há indícios de transnacionalidade nos delitos apurados, visto que:“...
o recorrente já era investigado pela DERRFVA desde o ano de 2019, ocasião em que era apurada a possível pratica do crime de roubo de veículos em Cuiabá e Várzea Grande que, adulterados, eram levados para a Bolívia, local em que eram trocados por entorpecentes”(
sic.)

Argumenta, portanto, que a denúncia narra que o veículo que foi objeto do crime de roubo descrito no Fato 14 seria transportado para a Bolívia, local onde, segundo a denúncia, seria trocado por entorpecentes para, posteriormente, ser vendido em Cuiabá – MT, motivo pelo qual, a competência para processar e julgar o feito pertence à Justiça Federal.

A sentença rechaçou o tema, agora ventilado em preliminar, nos seguintes termos: (ID.258496801)

“...Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual Em sede de alegações finais, as defesas de WELLINGTON e JANDERSON alegaram que, por se tratar de investigação na qual há indícios de transnacionalidade nos delitos apurados, a competência para processar e julgar o feito pertence à Justiça Federal. Sobre o tema, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, havendo indícios da transnacionalidade no contexto fático, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito.
Ocorre que, na espécie, pela análise da documentação apresentada nos presentes autos, não se verificou a presença de indícios concretos capazes de concluir pela transnacionalidade das condutas. Isso porque, em cognição exauriente, não foram provados elementos de transnacionalidade da conduta apurada, pois, apesar das suspeitas iniciais, fundadas nos elementos indiciários do inquérito, o aspecto da transnacionalidade não passou pelo crivo da instrução judicial, limitando-se a menção de veículos encontrados na região de fronteira.

Rememoro que, para além da fixação da competência, a transnacionalidade impõe a incidência de majorante, o que não pode ter por base mera suspeita, de modo que, no caso em tela, deve ser aplicado o entendimento pela fixação da competência da justiça estadual para processo e julgamento do feito
.
Com efeito, Inquérito Policial não logrou produzir outras provas que indiquem a transnacionalidade da conduta, tanto que as majorantes previstas no § 5o do art. 155 ou § 2o, IV, do art. 157, ambos do Código Penal, não foram apuradas na presente ação, na qual o Ministério Público denunciou parte dos réus como incursos nas penas do art. 157, § 2o, II, e 2o-A, do referido códex.
Nesse sentido:

CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OPERAÇÃO GAIOLA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERNACIONALIDADE DO TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Em que pese o fato de as investigações da Operação Gaiola terem sido deflagradas em razão de ofício originário do Douto Juízo Federal identificou indícios da prática de tráfico de drogas apenas em relação a um dos acusados; e não de forma sistematizada pela organização criminosa. 2. Não há indícios de transnacionalidade em relação ao crime de organização criminosa, uma vez que as funções de cada integrante denunciado não denotam atividade que ultrapasse as fronteira do Brasil. O fato de o Brasil não ser produtor de maconha e cocaína, necessitando de fornecedores, não implica dizer que qualquer tráfico ou associação para o tráfico seja internacional, sob pena de se esvaziar completamente a competência da Justiça Estadual. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal de Limeira - SP, o suscitante. (STJ - CC n. 156.494/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik , DJe de 17/08/2018).”

Cumpre ressaltar que, além da fixação da competência, a transnacionalidade impõe a incidência de majorante, o que não pode ter por base mera suspeita, de modo que, no caso em tela, tenho que a competência da justiça estadual para processo e julgamento do feito, em especial, porque como bem salientado no parecer ministerial, a exordial acusatória não imputa expressamente aos acusados a prática de qualquer delito de tráfico ou associação para o tráfico de entorpecentes.

Nesse diapasão:

“(...) A competência da Justiça Federal para processar e julgar o Tráfico de Entorpecente reclama efetiva comprovação da transnacionalidade do delito,
não bastando meras suposições
acerca da procedência estrangeira da droga”. (N.U 0046787- 51.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 15/09/2022 )

“É certo que a Justiça Federal é competente para processar e julgar a ação penal quando, tratando-se de crime previsto em convenção ou tratado internacional, é constatada a transnacionalidade do delito, nos termos do art. 109, inciso V, da Constituição da República. Contudo, a transnacionalidade só se dá quando, iniciada a execução no País, o resultado ocorre ou deveria ter ocorrido no estrangeiro, compreendido o sentido inverso. Isto é, alguma passagem do iter criminis deve ter ocorrido no exterior.
E deve haver prova inequívoca nos autos nesse sentido. Não basta a mera alegação.
” (N.U 0026754-74.2015.8.11.0000, GILBERTO
GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 30/04/2015)

Destarte, em que pese o tema, é certo que pelo contexto das provas apresentadas nos autos, a preliminar suscitada não comporta acolhimento, vez que a alegação de transnacionalidade não restou devidamente comprovada no curso da instrução processual, limitando-se a defesa à mera referência à localização de veículos na região de fronteira, sem a demonstração de elementos concretos que evidenciem a efetiva transposição de fronteiras ou a atuação de organização criminosa com característica transnacional, uma vez que não há elementos probatórios suficientes que denotem a transnacionalidade dos crimes a preliminar deve ser rejeitada.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL MINEIRA X JUSTIÇA FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL. INQUÉRITO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO ROUBO/FURTO DE VEÍCULOS DE CARGA EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, PARA POSTERIOR VENDA NA BOLÍVIA. (1) ADENDO AO TRATADO DE ASSUNÇÃO PARA ESTABELECER ACORDO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A BOLÍVIA E O CHILE PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS OU FURTADOS QUE NÃO SE PRESTA, POR SI SÓ, A DESLOCAR A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TRATADO OU CONVENÇÃO QUE ESTABELEÇA A NECESSIDADE DE REPRESSÃO DE FURTO OU ROUBO DE VEÍCULOS ENVOLVENDO O BRASIL E A BOLÍVIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. (2) INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE DEMONSTREM O ENVOLVIMENTO DOS INVESTIGADOS COM O ROUBO DO VEÍCULO OU COM A QUADRILHA NISSO ESPECIALIZADA, MAS APENAS COM SEU TRANSPORTE PARA A BOLÍVIA E EVENTUAL ENVOLVIMENTO COM QUADRILHA LOCAL DEDICADA À RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS. SITUAÇÃO QUE ACONSELHA A MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO INQUÉRITO NA JUSTIÇA ESTADUAL DE CORUMBÁ/MS, LOCAL EM QUE O VEÍCULO ROUBADO FOI RECUPERADO E OS INVESTIGADOS PRESOS EM FLAGRANTE.
1. O furto/roubo de veículos de particulares não acarreta qualquer espécie de lesão à União ou entes federais que justifique a fixação de competência da Justiça Federal com amparo no art. 109, IV, da CF.2. A competência da Justiça Federal fundada no art. 109, V, da CF demanda a adesão do Brasil a tratado ou convenção internacional no qual esteja previsto o crime em questão. Não existindo tratado ou convenção que estabeleça a necessidade de repressão internacional de furto ou roubo de veículos envolvendo o Brasil e a Bolívia, a mera assinatura de adendo no qual se acorda sobre a restituição de veículos automotores terrestres e/ou embarcações que transpõem ilegalmente as fronteiras entre os Estados Partes do Mercosul, a Bolívia e o Chile (Adendo Mercosul/CMC/Dec. n. 17/99, assinado em Montevidéu em 7/12/99), não preenche os requisitos constitucionais para definir a competência da Justiça Federal para o julgamento de roubo ou furto de veículos destinados à venda em outro país, tanto mais quando o adendo ainda não foi devidamente ratificado por decreto legislativo do Congresso Nacional, nem promulgado por decreto presidencial. Precedente: CC 128.704/SP - Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 6/6/2014.) 3. Situação em que três indivíduos foram presos em flagrante delito, em Corumbá/MS, transportando caminhão roubado por terceiros em Araguari/MG, sob suspeita de integrarem associação criminosa maior, na qual participariam com as funções de receptação e travessia de veículos para a Bolívia.
4. A despeito de o inquérito ter sido instaurado, inicialmente, com a finalidade de investigar associação criminosa especializada em roubo/furto de caminhões de carga para revenda na Bolívia, o que se vê é que as evidências e testemunhos até o momento colhidos pela Polícia Civil de Ladário/MS, responsável por todas as investigações até o momento realizadas, sinalizam o envolvimento dos presos em flagrante apenas com uma quadrilha especializada na receptação e "travessia" dos veículos furtados/roubados, situada nas cidades de Ladário e Corumbá.
Não se sabe, ainda, se dita quadrilha responsável pela travessia constitui um ramo de outra associação criminosa que também realiza furtos/roubos em um ou mais Estados da Federação, ou se constitui uma quadrilha independente que recebe contatos de outras organizações criminosas de Estados variados.
Até o momento não se evidencia conexão direta entre a atuação, o contexto de participação e os vínculos de ligação com a quadrilha confessados pelos investigados em seu interrogatório e as várias narrativas fornecidas por vítimas de outros Estados quando descreveram os envolvidos diretamente com o roubo dos veículos e seu modus operandi.
5. Diante de tal contexto, revela-se mais recomendável que as investigações permaneçam sob a competência da Justiça Estadual de Corumbá/MS (CC n. 165.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019) (CC n. 197.003, MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 15/06/2023.)

Ademais, no que concerne a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para o processamento do feito, por se tratar de processo referente às ações de grupos organizados, a jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a essa linha de intelecção apresentada na sentença, conforme se observa dos seguintes julgados:

“O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há

qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.” (STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Sem destoar desse entendimento, este eg. Tribunal de Justiça também já se pronunciou,
litteris
:

“(...) É competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Rondonópolis, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, sendo certo que “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 113018). 2. A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais, motivo pelo qual, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência. 3. A inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, isso significando dizer que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados pelo juízo considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste Tribunal de Justiça (TJMT, HC n. 1005060-56.2020.8.11.0000). (...).” (TJMT - N.U 1007902-43.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024 – Destacou-se)

Diante do exposto, não há se falar em incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas, com jurisdição em todo o Estado.

2) DA ALEGADA
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS SOB COAÇÃO MORAL, DERIVADA DA COLABORAÇÃO INFORMAL PRESTADA PELO CORRÉU
[WENDER FERREIRA DE ASSIS] - DO PRIMEIRO APELANTE [WELLINGTON DE MOURA SANCHE].

Acerca do pedido o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas sob coação moral, derivada da colaboração informal prestada pelo corréu Wender Ferreira de Assis, argumenta, que:
“...é possível afirmar que, não fosse a tortura levada a efeito pela autoridade policial em detrimento do corréu WENDER FERREIRA DE ASSIS, o recorrente jamais teria sido alçado à condição de líder de ORCRIM, tampouco a empresa RBR VEÍCULOS teria sido alvo de busca e apreensão determinada nos autos do Processo 1001250- 44.2020.8.11.0042.”(
sic.)

Ressalta que: “(...)
se com base nessa colaboração a Lei permitia ao corréu livrar-se da persecução, por qual razão o teria concordado com a decretação da sua própria prisão mediante suposta colaboração voluntária e espontânea que nenhum benefício lhe trouxe?
”(sic.)

Ademais sustenta que:“(...)
prova colhida sob tortura, assim como as dela derivas, não podem ser admitidas no processo penal
.” (sic.)

Prossegue aduzindo que “(...)
a autoridade policial não só o coagiu a prestar as declarações que impulsionaram a colheita de todas as demais provas, como também literalmente comprou o apoio do corréu WENDER FERREIRA DE ASSIS com a sua imediata colocação em liberdade da prisão temporária, quando, ao revés, ainda remanesciam mais 29 (vinte e nove) dias para o exaurimento do seu prazo
.”(sic.) (Id. 271134895 – p. 19)

Contudo, do exame do caderno processual, verifico que a preliminar não comporta acolhimento.

A sentença rechaçou a preliminar nos seguintes termos:

“Da preliminar de ilicitude da prova colhida sob coação Alegando que há fortes indícios de que o interrogatório de corréu WENDER foi prestado, em delegacia, sob coação moral, as defesas dos acusados WELLINGTON e JANDERSON requerem o reconhecimento da sua nulidade, assim como das demais provas dele oriundas. Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que, após o registro de uma denúncia de estelionato envolvendo o veículo Hyundai Creta, de placa QCG6536, produto de furto, na qual as vítimas Otávio Ítalo Gonçalves Guimarães e sua esposa, Bárbara Meireles da Silva, reconheceram WENDER como a pessoa que recebeu o dinheiro e evadiu do local, deixando o carro, bem como afirmaram que o suposto vendedor, de nome “Luiz”, utilizava o numerário (65) 99203-8669 para negociar (Ids. 68677666 - Pág. 186/187 e 68677667 - Pág. 124), o aludido réu foi intimado para prestar depoimento em Delegacia. Na ocasião, acompanhado de um advogado, WENDER afirmou ser proprietário do número (65) 99203-8669 há quase dois anos, utilizando-o para anunciar veículos em sites, bem como que, acreditando se tratar de “Finan” (veículo com parcelas de financiamento pendentes), o entregou à vítima a pedido de um amigo chamado “Willian” (Id. 68675330 - Pág. 246/247). Posteriormente, angariados maiores elementos acerca do possível envolvimento de WENDER nos crimes ora apurados, a autoridade policial cumpriu um mandado de prisão temporária, em 11/03/2021, em desfavor do réu (Id. 68675329 - Pág. 142/149).

Consta do Relatório de Investigação de n. 230/2021 (Id. 68675329 - Pág. 142/149) que, após a prisão, em conversa informal, WENDER se dispôs a colaborar com as investigações, prestando informações acerca da Orcrim até então atuante no município, oportunidade em que, negando integrar o grupo criminoso, indicou WELLINGTON como líder; JANDERSON, conhecido pela alcunha de “ALEMÃO”, como o subordinado responsável por fornecer os armamentos utilizados nos roubos e “esquentar” os veículos, falsificando documentos e utilizando a OLX ou Facebook para vendê-los; e ALEX “BORTEX” como responsável por cuidar dos imóveis onde ficavam os carros roubados, sendo que nenhum deles praticava pessoalmente os roubos (Id. 68675329 - Pág. 124/127). Prestadas as informações, entendendo inexistir necessidade da manutenção da prisão temporária de WENDER, a autoridade policial o colocou em liberdade, pugnando pela decretação da prisão preventiva apenas depois de robustecidos os elementos de prova acerca da contundente participação do réu dos crimes. Deflagrada a operação, WENDER não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão preventiva, permanecendo foragido ao longo do recebimento da denúncia e prazo para apresentação de resposta à acusação, cuja apresentação se deu por meio de advogado constituído. Ao apresentar a peça defensiva, WENDER juntou aos autos uma declaração redigida manualmente e um vídeo, nos quais alegou ter sido coagido pelos policiais civis e delegado de polícia, por meio de agressões físicas e ameaças de prisão, a assinar alguns papéis. Segundo o réu, teria sido conduzido à Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos – DERRFVA devido a um mandado de prisão preventiva expedido pelo descumprimento da cautelar de monitoramento eletrônico. Na aludida delegacia, foi convidado pelo delegado a entrar em uma sala onde uma pessoa não identificada trajando capuz, 02 policiais civis e a autoridade policial, que empunhava alguns papéis, lhe ameaçaram e agrediram para que apusesse sua assinatura nestes (Id. 73806348).

Apesar de não lhe terem permitido a leitura do conteúdo dos referidos papéis, WENDER percebeu que se tratava de um depoimento, ao qual assinou com medo de sofrer maiores represálias e com o objetivo de ser colocado em liberdade. Ouvido na audiência de instrução e julgamento,
WENDER ratificou as declarações apresentadas em sua carta e vídeo de retratação, afirmando ter sido coagido para assinar as declarações em que revelou a forma de atuação da Orcrim investigada, ocasião em que seu advogado, apesar de ter se dirigido à DERRFVA, foi dispensado pela autoridade policial (Relatório de Mídia de Id. 106134196).

Todavia, apesar da retratação, entendo que a versão apresentada pelo réu não merece acolhimento por se encontrar dissociada de qualquer elemento de prova. Isso porque, durante a instrução processual, o Delegado de Polícia, Dr. Gustavo Garcia Francisco, ratificou o teor do relatório de Id. 68675329 - Pág. 142/149, afirmando que WENDER prestou as informações voluntariamente, inexistindo qualquer ato de coação, seja moral ou física, bem como afirmou que, nesta data, o réu não possuía advogado, mormente pelo fato do causídico anterior – presente na primeira tomada de declarações – haver informado que não mais o representava. Ainda, alegou não responder a nenhum procedimento disciplinar referente à versão apresentada pelo acusado (Relatório de Mídia de Id. 106098889).No mesmo sentido, a Investigadora de Polícia, Haryssa Barbosa da Silva Machado Lin, afirmou ter presenciado a chegada de WENDER na Delegacia, que em nenhum momento aparentou preocupação, pormenorizando de forma voluntária os fatos (Relatório de Mídia de Id. 106106265).

Nesse tocante, o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Id. 68675329 - Pág. 124/127, lavrado por escrivão de polícia e devidamente assinado por ele e pelo delegado, assim como o depoimento por eles prestados na qualidade de testemunhas, é prova dotada de validade jurídica e que goza de presunção de veracidade de seu conteúdo. Ressalva-se que essa presunção não é absoluta, mas relativa, ou seja, cumpre ao insurgente, pois, o ônus de elidi-la, produzindo prova em sentido contrário. Assim, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, compete à defesa a comprovação das supostas ameaças e agressões e, não havendo a elementos concreta de que o depoimento foi prestado sob coação policial, deve o pleito de ser afastado.

Sobre o tema, este Juízo já havia se manifestado anteriormente (Id. 94034493):

Nesse tocante, sendo ônus da defesa provar a ocorrência da coação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, entendo que o vídeo de ID 74989973 e a declaração de ID 74989969, produzidos de forma unilateral, não são suficientes para comprovar que WENDER foi coagido ou, ao menos, que prestou depoimento inverídico com o objetivo de se desvencilhar de eventual prisão. Ressalta-se que a defesa sequer informou os nomes dos policiais que teriam praticado as agressões e ameaças e, tampouco, demonstrou que estes possuam qualquer interesse de imputar falsamente a prática de crime em desfavor dos denunciados.

Não bastasse isso, realizada a análise do aparelho telefônico apreendido com o denunciado, os dados extraídos foram indicados no Relatório Técnico n. 018/2022-NI/DERFVA/PJC-05/04/2022 (Id. 101645140), havendo uma conversa em que WENDER relata estar sendo procurado pela polícia em Cuiabá/MT e ter feito um vídeo, aparentemente se referindo à retratação juntada – “nesse vídeo eu ‘tô’ falando o que o delegado fez” –, a pedido de terceiros.

Cumpre salientar, por fim, que, apesar de WENDER ter se retratado em juízo, modificando a versão apresentada na Delegacia de Polícia, suas declarações na fase indiciária foram corroboradas pelo conjunto probatório existente nos autos, notadamente os depoimentos testemunhais e das vítimas, inexistindo qualquer prova que coloque em dúvida a palavra dos policiais, o que justifica sua consideração. Logo, a tentativa de desqualificar o depoimentosob a assertiva de que realizado de forma involuntária e que a confissão e delação teriam sido obtidas mediante coação, sem provas acerca das alegadas ameaças e agressões sofridas e do vício de vontade a implicar a nulidade da confissão assinada extrajudicialmente pelo réu, o elemento de prova atacado mantém-se hígido para todos os efeitos legais.”(sic.)

Em análise, considerada a presunção de idoneidade e fidedignidade dos depoimentos prestados por agentes estatais no exercício regular de suas funções, revela-se insubsistente a tentativa de desqualificação da prova assinada extrajudicialmente pelo corréu Wender, sob o argumento de que a confissão e a colaboração teriam sido obtidas de forma involuntária, mediante coação, notadamente, diante da ausência de elementos probatórios mínimos que corroborem as alegações de ameaças, agressões físicas ou psicológicas, ou qualquer vício de consentimento apto a macular a voluntariedade do ato, razão pela qual, não há falar em nulidade da confissão extrajudicial firmada pelo réu, de modo que rejeito a tese defensiva.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT DISPÕE:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. (N.U 1000159-07.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Neste particular, a tese de nulidade deduzida sob o argumento de que o depoimento que originou a investigação criminal foi obtido por meio de coação na delegacia de polícia é isolada nos autos.

Ressalto que os depoimentos da autoridade policial
[
Dr. Gustavo Garcia] e da investigadora de polícia [Haryssa Barbosa da Silva] prestados em juízo

aduzindo que em nenhum momento aparentou preocupação, pormenorizando de forma voluntária os fatos (Relatório de Mídia de Id. 106106265), convergem com as demais provas obtidas no processo penal,
ex vi
do aparelho telefônico apreendido com o denunciado cujos dados extraídos [indicados no Relatório Técnico n. 018/2022-NI/DERFVA/PJC-05/04/2022 (ID. 101645140/ID.25849467)]que apontam uma conversa alusiva ao fato de que o corréu Wender ter feito um vídeo se referindo à retratação juntada – “nesse vídeo eu tô falando o que o delegado fez” a pedido de terceiros”
(sic.)

A propósito, cito o entendimento jurisprudencial:

“ILICITUDE DE DEPOIMENTOS PRESTADOS POR CORRÉUS. OBTENÇÃO MEDIANTE COAÇÃO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. NULIDADE AFASTADA.
Não havendo nos autos quaisquer provas de que os depoimentos impugnados teriam sido obtidos de maneira ilegal pelas autoridades policiais, não há como esta Corte Superior reconhecer como nulas as provas que lastreiam a ação penal em desfavor do agravante. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. ÉDITO REPRESSIVO QUE EXPRESSAMENTE FAZ MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A AMPARAR A CONDENAÇÃO.1. É entendimento consolidado nesta Corte Superior que a condenação pode ser fundamentada em elementos colhidos no inquérito, desde que submetidos ao crivo do contraditório.
2. No caso dos autos, não havendo as instâncias de origem se fundado apenas em elementos de convicção reunidos no inquérito para motivar a condenação, não há que se falar em utilização de prova não sujeita ao crivo do contraditório e, pois, em violação ao art. 155 do CPP.
3. Modificar as conclusões do aresto estadual no sentido de que o acórdão teria se baseado em provas não judicializadas, implicaria em incursão no contexto fático probatório coligido nos autos, o que é vedado na via eleita, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ, razão pela qual escorreita a decisão agravada.

(AgRg no AREsp n. 1.111.512/MG, relator MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Ademais, a ‘declaração’ assinada pelo corréu que relata ter sofrido coação. Registro, todavia, que foi enfrentado em audiência de instrução e julgamento, de modo que, não tem o condão de modificar o julgamento, em especial porque, pelo
princípio do paralelismo das formas
o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas. Assim, cito o aresto de minha relatoria:

“[...] A “prova nova” para fins de eventual revisão criminal deve passar pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração. (N.U 1003699-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Destarte, ainda sobre a nulidade, cediço que para o seu reconhecimento é necessária a demonstração da ocorrência de prejuízo. Isto porque, de acordo com o art. 563 do CPP, que estabelece o princípio ‘
pas de nullité sans grief’
, a imperfeição do ato processual só se caracteriza em nulidade se trouxer dano processual, o que não ocorreu
in casu
. Logo, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida por esse sodalício, razão pela qual rejeito o pedido de desentranhamento do depoimento do corréu [WENDER FERREIRA DE ASSIS] colhido na fase inquisitorial, restando mantida, por via de consequencial, as provas advindas da busca e apreensão realizada em desfavor do recorrente.

3) DA ALEGADA
INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS – NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO PRIMEIRO APELANTE
– ARTIGO 41 DO CPP [WELLINGTON DE MOURA SANCHES]

Pede o reconhecimento da nulidade processual, por inépcia da denúncia. Sustenta que que a exordial acusatória parte do equivocado pressuposto de que a mera indicação de atividade financeira suspeita pelo COAF caracterizaria a prática do delito de lavagem de capitais, deixando de descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, notadamente o vínculo existente entre a prática delitiva antecedente e as movimentações financeiras em conta própria indicadas como suspeitas.

Argumenta que “...
a denúncia, de largada,

inicia com um erro crasso sobre a correta compreensão do delito de lavagem de dinheiro, deduzindo que a mera movimentação bancária tida por suspeita compreendeu os anos de 2018 e 2019, as movimentações atípicas continuam, conforme demonstrado no relatório de inteligência financeira juntado aos autos, ainda que realizada antes dos delitos antecedentes descritos na denúncia, poderiam caracterizar o delito de lavagem de dinheiro
”.(sic.)

Explicita também, que: “...
a denúncia deve ser bem detalhada, tem como função primordial, dar eficácia a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório do acusado no processo, tendo em vista que o conhecimento detalhado dos fatos que lhe são imputados é condição indispensável ao exercício do direito de defesa
.”(sic.)

Pede a reforma da sentença para se rejeitar a acusação naquilo que diz respeito a acusação de lavagem de dinheiro, ainda que de forma supervenientes, reconhecendo que o recorrente foi obrigada a se defender de fato que sequer foi narrado com todas as suas circunstâncias.

Para a melhor análise, transcrevo a sentença que enfrentou a preliminar nos seguintes termos:

“...Da preliminar de inépcia da denúncia em relação à prática do crime de lavagem de dinheiro e da inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas A defesa de WELLINGTON alega que a denúncia pela prática do crime de lavagem de dinheiro partiu da mera indicação de atividade financeira suspeita pelo COAF, deixando de descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, notadamente o vínculo existente entre a prática delitiva antecedente e as movimentações financeiras nas contas bancárias indicadas como suspeitas. Sabe-se que o crime de lavagem de dinheiro está contido no art. 1o da Lei n. 9.613/1998, alterado pela Lei n. 12.683/2012, que acabou por findar com uma lista fixa de crimes antecedentes, de molde que, atualmente, qualquer infração penal pode ensejar o reconhecimento de lavagem. A tipificação deste delito surge com o objetivo de cercear o proveito e o uso de bens auferidos através de infrações. É, pois, delito derivado de outro, dependendo de uma infração antecedente, da qual provêm os recursos ocultados, dissimulados ou integrados. Conquanto sejam várias as espécies de valores que se amolduram ao conceito de "valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime", há um fio condutor claro: a razão de eles existirem na esfera patrimonial de um agente é uma prática delitiva anterior. Trata-se da figura do "crime antecedente", sobre cuja necessidade concreta não se controverte. Nem seria uma controvérsia desse jaez possível, ante a própria dicção do crime previsto no art. 1o da Lei 9.613 /98, que exige que a "proveniência" dos recursos seja uma prática criminosa; como decorrência lógica, há de haver crime cronologicamente anterior, em decorrência do qual se aufiram recursos que poderão ser "lavados". Ademais, o próprio art. 2o da Lei de Lavagem utiliza a expressão "crime antecedente", deixando clara a necessidade de existirem provas suficientes (ainda que dispense a existência de condenação anterior, com trânsito em julgado) do crime antecedente. Para que um crime possa ser considerado crime antecedente de lavagem de dinheiro, deve ele (é dizer, sua prática) fornecer/propiciar produto, proveito ou "preço/recompensa" - espécies de lucro (produto em sentido amplo), que será "lavado". Assim, não basta que haja um crime anterior e uma operação de ocultação/dissimulação/reinserção posterior para que se configure a lavagem. Deve haver um nexo entre os bens ocultados/dissimulados/reinseridos (modalidades sempre praticadas com esse intuito específico de mascaramento da origem do bem) e uma prática delitiva anterior; é devido a esse nexo que se poderá qualificar um crime como "antecedente". Demais disso, o crime anterior deverá - como resta evidente - não apenas existir (ter ocorrido), mas propiciar produto em sentido amplo, sem o que não há possibilidade física de "lavar" um bem (não se pode mascarar a origem do que não existe).
No caso em tela, com o decorrer das investigações, foram colhidos fortes indícios de que o réu integra uma organização criminosa voltada, principalmente, para a prática dos delitos de roubo e estelionato dos quais, em tese, auferiu grande quantidade de dinheiro.

Para dar aparência lícita aos valores obtidos ilegalmente, o réu, supostamente, utilizava a própria conta bancária, assim como a de corréus e da empresa jurídica RBR VEÍCULOS, fato corroborado pelo Relatório de Investigação Financeira fornecido pelo Coaf, além de adquirir bens imóveis cujos contratos foram encontrados durante o cumprimento da busca e apreensão. Assim, entendo que a denúncia descreveu todas as elementares do crime de lavagem de dinheiro, em especial a conduta de ocultar ou dissimular a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, que teriam sido obtidos ilicitamente, de modo que a peça acusatória preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
. De maneira semelhante, a defesa de JANDERSON afirma que a denúncia é inepta em relação ao réu, uma vez que não descreveu claramente sua participação nos delitos que lhe foram imputados. Todavia, constando da denúncia a qualificação do acusado, a descrição do fato típico e de suas circunstâncias imputando-se ao réu a ação criminosa de ameaçar para subtrair os bens das vítimas, não há falar em inépcia da denúncia, porquanto preenchidos os requisitos do aludido art. 41. Nesse tocante, JANDERSON foi apontado como integrante da organização criminosa, responsável por articular, em conjunto com WELLINGTON e ALEX, diversos roubos de veículos em Cuiabá e Várzea Grande, “recrutando criminosos para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo e veículos, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos abaixo do preço em sites como OLX e no Facebook, devendo ser lembrado que WENDER também tinha participação direta nos crimes da organização”. Segundo a denúncia, JANDERSON também é um falsário e, no Fato 26, intermediou a locação de imóvel para o cometimento de crimes pela ORCRIM. De todo modo, percebe-se que JANDERSON fazia o trabalho mais sujo de recrutamento dos assaltantes, fornecimento de armas de fogo e distribuição dos veículos ditos “batedores”. Necessário ressaltar que, tratando-se de crimes de autoria coletiva, não se mostra imprescindível a individualização precisa da conduta de cada corréu, a qual será devidamente apurada ao longo da instrução processual. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa [...]. (AgRg no RHC 123.419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIONIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 13/10/2021). Assim, sob o crivo do devido processo legal, no qual foram assegurados o contraditório e ampla defesa, JANDERSON pode reunir as condições para desincumbir-se da responsabilidade penal ora atribuída.”(Negritou-se)

Com efeito, a denúncia é peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do
jus puniendi
, o legislador estabeleceu requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que se assegure ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa.

Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal:

"
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
".

Por sua vez, no juízo de admissibilidade da acusação, em grau de cognição superficial e limitado, prevê o art. 395 do CPP (com a redação atribuída pela Lei n. 11.719/2008):

“
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Logo, a peça acusatória deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

Assim, narra a denúncia:
(ID.258494838)

“Assim o faz em razão da prática dos fatos delituosos a seguir descritos. 1. BIOGRAFIA CRIMINAL DE WELLINGTON DE MOURA SANCHES E BREVE EXPLICAÇÃO DO MODUS OPERANDI DE SUA ORCRIM WELLINGTON DE MOURA SANCHES nasceu aos 12/09/1985. Os registros de antecedentes criminais informam que desde 2005 referida pessoa está vinculada à Justiça Criminal neste Estado de Mato Grosso. Respondeu a ações penais por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, violência doméstica e corrupção ativa, ostentando condenações que ultrapassam 16 anos de pena restritiva de liberdade. Mais recentemente (2017) foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e novamente corrupção ativa e, agora aos 20/08/2021, durante cumprimento de medidas cautelares decorrentes da presente investigação, foi novamente flagrado na posse ilegal de arma de fogo, encontrando-se preso preventivamente (ver Num. 68807783). Estranhamente, WELLINGTON, que está cumprindo pena em regime prisional diverso do fechado desde 2016 e que neste mesmo ano possuía anotação na carteira de trabalho na condição de empregado (Num. 68677683, p. 118, e Num. 68677683, p. 100-101), experimentou uma grande evolução patrimonial após ter se tornado empresário no ramo de compra e venda de veículos automotores, no ano de 2018 (vide ostentação em redes sociais – Num. 68677683, p. 77-78). Ocorre que a notória expansão patrimonial de WELLINGTON não decorreu, em absoluto, de algum possível notável e extraordinário tino para vender carros, havendo, ao contrário, provas de que ele apenas se especializou na arte de cometer crimes, tornando-se o “cabeça” de uma orquestrada organização criminosa direcionada ao roubo de veículos nesta capital e Várzea Grande eposterior remessa para regiões fronteiriças, para negociar com drogas, e, mais recentemente, também recolocação no mercado, mediante clonagem e golpes via OLX. O esquema atual é simples, mas muito bem elaborado e rendeu muita grana. Em poucas palavras, a estratégia criminosa pode ser assim explicada: WELLINGTON, travestido de respeitável empresário do ramo de compra e venda de automóveis, passou a “financiar” roubos de veículo, isto é, ele, sempre por interpostas pessoas, contratava, a determinado preço fixo, marginais para executarem roubos de veículos seminovos. Executado o roubo, o veículo era imediatamente ocultado em alguma residência locada por WELLINGTON (também por interpostas pessoas), somente para esta finalidade. Escondido o automóvel, o próximo passo era “esquentá-lo” para recolocação no mercado, às vezes como se fosse veículo finam, outras via golpe do OLX. Foram dezenas de roubos e recolocação dos veículos no mercado por este modus operandi. De se ver que desde o ano de 2019 WELLINGTON já era investigado pela DERRFVA por envolvimento no citado esquema criminoso, que, à época, era um pouco menos elaborado. Neste sentido, veja-se trecho de relatório policial datado de 17/04/20191 : “Wellington faz parte de uma quadrilha o qual ele lidera que rouba carros em especial carros de luxo em Cuiabá e Várzea Grande que são adulterados e trocados por drogas na Bolívia. Wellington vulgo Tatu faz a parte do financiamento dos roubos ele fornece armamento e faz a logística dos carros para a Bolívia onde são trocados por drogas que são trazidas e vendidas em Cuiabá e região e com esse dinheiro adquiro (sic) na venda dessas drogas o Wellington compra veículos de luxo que são colocados em nome de laranjas e são usados pelo próprio suspeito que vive uma vida que não conduz (sic) comsua renda só anda com carros com valores elevados sem ter como comprovar a origem de tal FATO.” Atualmente o Wellington Tatu anda em um audi TT carro avaliado em mais de duzentos mil reais que está em nome de sua namorada Rosana dos Anjos que não passa de um laranja onde existe vários carros em seu nome sendo o Audi TT e Evoque pure carros avaliados em quase quatrocentos mil reais. Esses carros provavelmente são comprados com a lavagem de dinheiro das vendas de drogas e carros roubados.” (Num. 68677678, p. 33/34). Em prosseguimento a essa investigação2 , agentes policiais identificaram um criminoso executor de roubos de veículos nesta capital e este declinou o nome de seu contratante (Alexandre Nascimento Rezende). Investigando Alexandre, os policiais encontraram em sua posse um veículo Fox branco de propriedade de quem? Bingo! Sim, da RBR Veículos, cujo dono é WELLINGTON, vulgo TATU, uma vez que, para a execução dos roubos, são disponibilizados veículos de apoio à ação. Citou-se em relatório: “O suspeito Alexandre Nascimento Rezende... funciona como captador de pessoas o qual ele escolhe os veículos e leva os suspeitos para realizar os roubos. Já o Wellington Tatu faz a parte de fornecer os carros de apoio e o dinheiro para realização e pagamentos dos roubos e depois fica responsável para clonar os veículos roubados, esse suspeito já responde por crime de tráfico e receptação de veículo. Wellington de Moura Sanches... vulgo Tatu é sócio da revenda RBR veículos situada na avenida Carmindo Campos n. 2269 que serve para lavagens de dinheiro das vendas dos veículos roubados. Esse suspeito já responde por diversos crimes como tráfico, roubo, receptação, formação de quadrilha entre outros.” (18/06/2019, Num. 68677678, p. 19) Ao tempo do fato, a “desculpa” de Alexandre foi que um terceiro, amigo seu, havia locado o veículo na RBR Veículos. Obviamente esse amigo e o contrato de locação nunca foram encontrados, pois não existem e ninguém na “empresa” soube explicar como é que o Fox foi parar nas mãos de Alexandre Nascimento Rezende (N. 68677678, p. 22). Fato é que este meliante, neste caso, é apenas uma das interpostas pessoas utilizadas por WELLINGTON para agenciar bandidos na rua para executarem os crimes de roubos, não havendo, pois, outra razão para que o ora acusado deixasse o carro na posse de Alexandre. A mais elucidativa prova da forma de atuação de WELLINGTON DE MOURA SANCHES como um dos líderes dos crimes de roubos de veículos na capital foi descrita, em julho de 2109, no Relatório Técnico no 025/20193 , do Núcleo de Inteligência da DERRFVA, no qual os agentes policiais explicam minuciosamente o modus operandi da ORCRIM e como TATU ascendeu no mundo do crime, migrando para a “gestão, financiamento, lavagem de dinheiro e mentoria das ações do grupo criminoso que lidera”. Colhe-se do citado Relatório do Núcleo de Inteligência da DERRFVA: “... notamos que após o roubo/furto o líder da organização criminosa determina que os veículos produtos do crime sejam ‘clonados’, desta forma, recebendo aparência de veículos legais e sem restrições, o que facilita o trânsito destes até os receptadores. Os levantamentos das equipes policiais apontam, também, que a organização faz locação de imóveis (com a utilização de documentos falsos), nos quais os veículos são armazenados, para realização das adulterações dos sinais identificadores, guarda de armamento e aparelhos jammer. Da mesma forma, acredita-se que ou a organização criminosa produz placas e documentos falsos ou tem um fornecedor específico para este fim (ainda desconhecido). (Num. 68677678, p. 42). E prosseguem os senhores analistas de Inteligência: “Nesta fase, é importante evidenciar que na apuração de outros crimes realizados por especializada, foram observados com veículo de apoio dos criminosos o FIAT ARGO PRETO, o VW VOYAGE PRETO e o CREVROLET ÔNIX PRETO, todos com alguma relação com a empresa ‘RBR VEÍCULOS LTDA.’ Ao que tudo indica, tais veículos são de membros da Organização Criminosa, estando a disposição do Sr. ALEXANDRE, no intuito de levar e resgatar os suspeitos no ato do cometimento dos roubos. Ainda, de acordo com colaboradores externos e outras fontes dos investigadores do caso, os suspeitos responsáveis pelo cometimento dos roubos/furtos nem sempre são os mesmos, pois o SR ALEXANDRE – assumindo a tarefa similar de um gestor de recursos humanos ou agenciador – responsabiliza-se pela cooptação e definição dos indivíduos que participarão dos fatos criminosos.” (Num. 68677678, p. 43). Acerca do veículo VW VOYAGE PRETO, cumpre consignar que se trata de veículo que foi utilizado no apoio aos executores do roubo do veículo I30, ocorrido na data de 31/03/2019, conforme narrado em boletim de ocorrência sob o ID 70521305. Conforme informado no Num. 68677678, p. 46, o VOYAGE também era propriedade da RBR VEÍCULOS e foi retirado do pátio da DERRFVA com procuração de WELLINGTON. Interessante notar que o VW/VOYAGE estava na posse do assaltante Jorge André Nascimento e Silva, que se dizia dono do carro e motorista parceiro da UBER. Curiosamente, Jorge André foi solto cerca de um mês da prisão em flagrante e nunca mais foi atrás do seu carro. Imagine-se quem solicitou o veículo na Polícia Civil? Sim, a empresa RBR VEÍCULOS, de propriedade de WELLINGTON (vide Num. 70609104).

Nada obstante os robustos elementos de prova em face de WELLINGTON TATU produzidos já no ano de 20194 , o fato é que as investigações prosseguiram no curso de 2020 e agora em 2021, robusteceu-se, ainda mais, o acervo probatório, o que culminou com a recente prisão preventiva do criminoso WELLINGTON (e sequazes) e o consequentemente desmantelamento da ORCRIM. A relevância do trabalho policial levado a efeito pela DERRFVA é de tal monta que os crimes de roubos de veículos na capital despencaram de 721 para 334 e de 256 para 186 em Várzea Grande, adotando-se como parâmetro os meses de janeiro a outubro dos anos de 2019 e 2021 (Num. 70522473, p. 17- 18), ou seja, houve uma diminuição de 50% dos roubos de veículos na região desta capital. Feito este breve introito, passemos aos fatos mais recentes apurados (2020). 2. DOS CRIMES COMETIDOS PELA ORCRIM NO ANO DE 2020 FATO 1 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 05/08/2020 Segundo consta, na data de 05/08/2020, por volta das 16h30, no local denominado como Bar da Mangueira, na rua 2400, Jardim Imperial, nesta cidade e comarca, DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA subtraiu, em benefício de organização criminosa, na companhia de terceiros não identificados, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota/Hilux SW4, cor branca, placa QBY-3051, e 02 aparelhos de telefone celular (Num. 68675329, p. 6-8). Consoante o apurado, as vítimas Divaney Lopes Aguilera e Guilherme Rocha Neves estavam no bar citado, quando foram abordados pelo denunciado, que, armado com um revólver, anunciou tratar-se de um assalto, exigindo que Divaney lhe entregasse a chave do veículo Toyota/SW4, que estava estacionada em frente ao bar. Exigiu também que Divaney e seu amigo de mesa Guilherme entregassem os seus telefones celulares.

Após o roubo, o veículo subtraído foi transportado e, após cerca de 1 hora, depois encontrado no interior da residência situada na rua 16, 285, bairro Boa Esperança. O imóvel acima mencionado foi locado para esconder veículos roubados. Observe-se que os agentes policiais examinaram gravações de câmeras instaladas nas imediações do local, constatando que o grupo criminoso fez uso de dois veículos no apoio logístico à execução da subtração da Hilux/SW4 sendo um Chevrolet/Prisma, cor branca, e um Hyundai/Creta, cor prata, este também produto de roubo, pois há filmagens registrando a entrada e saída desses veículos na residência por volta da hora do almoço e, posteriormente, em torno de 17 horas, sendo colocado na garagem o veículo Hilux/SW4 (Num. 68675329, p. 90). Conforme apurado, o homem visto saindo da residência após ocultar a SW4 e indo em direção ao veículo Prisma, que ficara estacionado em local próximo, foi reconhecido pelas vítimas Divaney L. Aguilera e Guilherme R. Neves como sendo DIOGO ROGERS (vide Num. 70327413, p. 112-121). Nota-se, portanto, que, quanto ao Fato 1, existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Hilux/SW4 foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido o citado automóvel ocultado em residência alugada por membros da ORCRIM somente para esconder veículos roubados. FATO 2 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 11/08/2020 Segundo consta, na data de 11/08/2020, por volta das 13h30, na rua Corsino Amarante, 636, bairro Quilombo, de fronte a Galeria Open Mall, nesta cidade e comarca, dois indivíduos não identificados, em concurso, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota/Corolla, placa QCB-8526, 01 bolsa Louis Vuiltton e também outros pertences pessoais da vítima Dafne Santos Bonamigo Reis (B.O., Num. 68675330, p. 59). De acordo com as investigações, o veículo Hyunday Creta, cor prata, mencionado no Fato 1, foi utilizado como apoio também no roubo praticado contra Dafne Santos Bonamigo, que relatou que estava estacionando em frente ao seu local de trabalho e, ao descer do carro, viu aproximar-se um veículo Creta. Ato contínuo foi abordada por um assaltante que desceu do banco do passageiro armado com um revólver, enquanto o comparsa deste permaneceu dentro do citado veículo, roubando-lhe os pertences e fugindo. Depois de permanecer alguns dias com o carro escondido, tempo em que foi possível fazer as modificações nos sinais identificadores do veículo (o que os criminosos chamam de “esquentar o carro”), conforme faz prova o laudo pericial no 2.18.2020.41652- 01 (Num. 68675330, p. 138-145), a ORCRIM disponibilizou o Corolla de Dafne para venda no site OLX e logrou êxito em consumar o estelionato contra o sr. Deolindo Feltz. Deveras, compulsando os autos, encontra-se o B.O. no 2020.220998 (Num. 68675330, p. 69), em que a vítima Deolindo Feltz narra que, no dia 19/08/2020, identificou o anúncio de venda de um Corolla XEI, cor branca, placa QCB-6915, no site OLX, pelo valor de R$ 74.000,00. O anunciante do veículo dizia ser de Cuiabá, mas que estava a trabalho em Rosário Oeste. Interessado, no dia seguinte Deolindo deslocou-se até Rosário Oeste e fechou o negócio com o vendedor, que se identificou por André Almeida de Souza, inclusive com o devido preenchimento do recibo e reconhecimento de firma em cartório. De tal forma, Deolindo Feltz, a pedido do vendedor, efetuou três depósitos, que somaram R$ 74.000,00, em uma conta bancária de titularidade do denunciado parceiro da ORCRIM CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA. Posteriormente, ao tentar fazer a transferência do veículo no Detran, o setor de vistoria desta autarquia constatou que o documento CRV apresentado era produto de furto da CIRETRAN de Nortelândia, apurando-se que a placa veicular era adulterada e que a numeração correta, de acordo com o laudo pericial, referia-se ao veículo Toyota/Corolla, placa QCB-8526, pertencente à vítima Dafne Santos Bonamigo Reis, que fora roubado no dia 11/08/2020. O laudo pericial constatou também que houve a adulteração dos números do chassi e do motor do veículo. Cumpre destacar que laudo pericial realizado pela POLITEC demonstrou também que o “espelho” do CRV entregue à vítima não é materialmente falso, porém os dados nele lançados são ideologicamente falsos, já que os golpistas se valem do expediente de lançar no CRV os dados de outra pessoa e outro veículo similar (ver Num. 70712059). Como foram praticados uma infinidade de roubos e golpes do mesmo tipo na época, os investigadores descobriram que o homem que se fez passar por André Almeida de Souza é o mesmo golpista que aplicara um golpe na data de 05/08/2020, quando vendeu um veículo Ford/KA, sedã, cor branca, para Lúcio Pinto de Queiroz, tratando-se da pessoa de ALEX LIMA FERREIRA, conforme fotografias apresentadas pela vítima sr. Lúcio. Nota-se, portanto, quanto a este Fato 2, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Toyota/Corolla, placa QCB-8526, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido o automóvel “preparado”, isto é, adulterado em seus sinais identificadores e com documentos ideologicamente falsos, para a venda pela internet, obtendo-se efetiva vantagem pecuniária (R$ 74.000,00) mediante fraude e ardil, após ludibriar vítima de boa-fé (Deolindo Feltz), caracterizando-se, portanto, a prática dos crimes de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Falsidade ideológica e Estelionato (arts. 311, 299 e 171, todos do CP). Igualmente provado que ALEX LIMA FERREIRA, atuando como longa manus da organização criminosa, fez uso da conta bancária de terceira pessoa (CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA) para dissimular a origem e a movimentação de dinheiro proveniente do estelionato narrado nas linhas acima e anterior crime de roubo do veículo. FATO 3 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 31/07/2020 Segundo consta, na data de 31/07/2020, por volta das 08h00, na rua Papa João XXIII, bairro Poção, nesta cidade e comarca, dois indivíduos não identificados, em concurso, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Ford/KA, placa PWC-2683, e um aparelho de telefone celular, marca LeNovo, sendo que o carro pertencia à Comunidade Católica Shalom e o celular a Eric Wendel Santos Silva (B.O. - Num. 68676110, p. 119). Consoante narrado pela vítima Eric, ele foi até o bairro Poção para levar pão para as missionárias da Comunidade Shalom e, ao parar em frente a residência, aproximou-se um Ford/KA branco e em seguida desceu o carona, portando uma arma de fogo, ao tempo em que anunciou o assalto e determinou que a vítima descesse do carro e deixasse o celular, apoderando-se do veículo Ford/KA e do telefone, tomando rumo desconhecido. Referido veículo também foi “esquentado” pela ORCRIM. Os documentos do veículo (CRV e CRLV) foram preenchidos em nome de Douglas Luiz Mendes da Silva e atribuída a placa PZN-7493. O laudo pericial no 2.9.2021.43244-01 informou tratar-se de documentos originais, mas com impressão fora do padrão do DETRAN (Num. 68676110, p. 186-196). Aqui também foram utilizados documentos originais subtraídos da CIRETRAN de Nortelândia aos 15/02/2019 (Num. 68676110, p. 115). Os dados ideologicamente falsos lançados nos documentos, por sua vez, foram clonados do veículo Ford/KA, placa PZN-7493, pertencente ao Sr. Douglas Luiz (ver Num. 68676110, p. 49). Além disso, houve a efetiva adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mediante a troca das placas originais pela do veículo clonado (Num. 68676110 – Pág. 177).

Neste caso, a ORCRIM optou por disponibilizar o veículo como FINAN, na qual o bem é vendido por 20/30% abaixo do preço de mercado, com parcelas de financiamento pendentes e que nunca serão pagas pelo adquirente. Ocorre que, em sua essência, a fraude conhecida como FINAN, pressupõe que se trata de veículo original, isto é, sem nenhum tipo de adulteração e não veículo clonado. No caso em espécie, a ORCRIM adulterou sinal identificador do veículo, mediante a troca das placas, e forjou documentação ideologicamente falsa do bem para ludibriar terceiro, que embora não se possa dizer que estava de boa-fé, não sabia contudo que estava comprando carro produto do crime de roubo. Sendo assim, não há dúvida de que a ORCRIM obteve vantagem ilícita induzindo a erro o adquirente do veículo, mediante artifício fraudulento (art. 171 do CP). Com efeito, conforme consta dos autos, Lúcio Pinto de Queiroz, residente em Poconé, comprou o veículo Ford/KA no dia 05/08/2020 sem saber que era roubado, pois pensava que tinha comprado um carro FINAN. O negócio foi feito no estacionamento do Atacadão do bairro do Porto e, segundo narra, ele viu o anúncio do carro no Facebook dias antes, lembrando que o carro fora roubado aos 31/07/2020. Lúcio disse que manteve contato com o vendedor pelo telefone 65 99959-6039, que se identificou pelo nome de Alisson Santos Silva (Num. 68676110, p. 44-46 e p. 134-136). Ocorre que o numeral citado foi cadastrado no nome de Fábio Félix Oliveira Santos, terceiro de boa-fé, já que os golpistas nunca fazem uso de números registrados em seus nomes (vide Num. 68676110, p. 158). Apurou-se que Alisson Santos Silva, em verdade, é um laranja usado por ALEX LIMA FERREIRA, o anunciante e verdadeiro vendedor do carro, já que lhe disponibiliza uma conta bancária para recebimento de dinheiro dos golpes, tanto que, neste caso concreto, ALEX solicitou que Lúcio fizesse uma transferência de 800,00 em favor de Alisson Santos Silva, enquanto ele ALEX embolsou R$ 10.000,00 em espécie da vítima. Interrogado, Alisson Santos Silva admitiu que conheceu ALEX LIMA FERREIRA da época em que este trabalhava na Yacao, antiga Macro Informática (ALEX realmente trabalho neste local, conforme certidão acostada ao Num. 68676111, p. Pág. 62) e que emprestou sua conta bancária para recebimento de valores pertencentes a ALEX (Num. 68676111, p. 24 e p.29-32), situação muito comum na criminalidade organizada, em que os criminosos se valem de laranjas para movimentações financeiras decorrentes de seus crimes, laranjas estes que, de seu lado, embolsam pequena comissão pelo serviço prestado, muito embora, neste caso, concreto, ao que parece, a participação foi eventual. Nota-se, portanto, quanto a este Fato 3, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Ford/KA, placa PWC-2683, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido o automóvel “preparado”, isto é, adulterado em seus sinais identificadores e com documentos ideologicamente falsos, para a venda pela internet, obtendo-se efetiva vantagem pecuniária (R$ 10.800,00) mediante fraude e ardil, após ALEX ludibriar vítima Lúcio P. de Queiroz, caracterizando-se, portanto, a prática dos crimes de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Falsidade ideológica e Estelionato (arts. 311, 299 e 171, todos do CP). Igualmente provado que ALEX LIMA FERREIRA, atuando como longa manus da organização criminosa, fez uso da conta bancária de terceira pessoa (Alisson Santos Silva) para dissimular a origem e a movimentação de parte do dinheiro proveniente do estelionato que cometeu contra a vítima em tela e anterior crime de roubo do veículo. FATO 4 – RELACIONADO A FURTO OCORRIDO AOS 19/05/2020 Segundo consta, na data de 19/05/2020, por volta das 17h30, na rua São Joaquim, 440, Centro Sul, nesta cidade e comarca, indivíduos não identificados, subtraíram, em benefício de organização criminosa, o veículo Toyota/Corolla Altis, placa OAW-1500, e também outros objeto pessoais que estavam dentro do veículo, pertencentes à vítima da vítima Viviane Martins de Santana (verificar o B.O. de Num. 68675330, p. 54). De acordo com as investigações, Viviane deixou seu veículo estacionado em frente a sua loja, pois trata-se de local de pouco movimento (época de pandemia). O veículo foi furtado por volta das 17h00. Asseverou a vítima que através de imagens de câmeras de segurança de loja pode ver uma mulher gorda entrando no carro, do lado do passageiro, mas não visualizou o motorista que saiu com o carro. Dias depois compareceu em sua loja um terceiro, querendo receber o valor de um cheque que lhe fora repassado, ocasião em que um funcionário informou que aquele cheque era produto de furto, já que havia talonários de cheques dentro do veículo. A vítima até tentou localizar o emitente do cheque na tentativa de identificar os autores do furto, mas não logrou êxito, de modo que o furto permanece com a autoria ignorada pelas autoridades (vide Num. 68675330, p. 6-7). É fato, contudo, que o furto do Corolla Altis também foi obra da ORCRIM. Depois de permanecer alguns dias com o carro escondido, tempo em que foi possível fazer as modificações nos sinais identificadores do veículo (o que os criminosos chamam de “esquentar o carro”), conforme faz prova o laudo pericial no 2.18.2020.41409- 01 (Num. 68675330, p. 47-53), a ORCRIM disponibilizou o Corolla de Viviane para venda no site OLX e logrou êxito em consumar o estelionato contra o sr. Pedro de Oliveira Luz. Colhe-se dos autos que a fraude foi descoberta na data de 28/09/2020, quando a vítima Pedro de Oliveira Luz compareceu ao DETRAN para transferir para seu nome um Toyota Corolla, placa aparente (clonada) QCV-3298 (Num. 68675330, p. 13-14). De pronto, servidor do DETRAN constatou que o CRV apresentado para transferência era objeto de furto anterior. Pedro esclareceu que adquiriu o veículo, ao 16/06/2020, através de anúncio no site OLX, de pessoa que se dizia chamar Bruno e que estava em Nova Mutum. Fato é que “Bruno” engambelou Pedro com uma história muito bem contada. Disse a Pedro que sua esposa Fernanda viria ao médico no dia seguinte e poderia lhe mostrar o veículo, com pedida inicial de R$ 104.000,00. Após ver o carro, Pedro fechou negócio e voltou para Nova Mutum com Fernanda, onde encontrou-se com “Bruno” e terminaram a negociação, inclusive com o devido reconhecimento de firma em cartório. Provou-se nos autos que Pedro de Oliveira Luz realizou duas transferências bancárias de cinquenta mil reais para CÁSSIO BRUNO VIERIA DA SILVA, além de ter entregue dois mil reais em espécie para a pessoa de “Bruno”. Pago o veículo e na posse dos documentos deste, Pedro de Oliveira voltou para Cuiabá sem cogitar de que houvera caído em um golpe, o que soube somente quando foi providenciar a transferência do seu Corolla. Declarações detalhadas de Pedro de Oliveira Luz sob o Num. 68675330, p. 22. Cumpre destacar que, em verdade, o ocorrido foi isto: no processo de clonagem do veículo, os integrantes da ORCRIM fizeram uso dos dados do veículo Corolla, placa QCV-3298, pertencente a Bruno Robson Nascimento, lançando-os nos “espelhos” do CRV e CRLV entregues à vítima, documentos estes subtraídos da CIRETRAN de Nortelândia, de forma que Pedro pensou ter comprado este veículo, quando, de fato, adquiriu o veículo Corolla, placa OAW-1500, subtraído da vítima Viviane Martins de Santana aos 19/05/2020. Nota-se, portanto, quanto a este Fato 4, que existe prova no sentido de que o crime de furto do veículo Toyota/Corolla, placa OAW-1500, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido o automóvel “preparado”, isto é, adulterado em seus sinais identificadores e com documentos ideologicamente falsos, para a venda pela internet, obtendo-se efetiva vantagem pecuniária (R$ 102.000,00) mediante fraude e ardil, após ludibriar vítima de boa-fé (Pedro de Oliveira Luz), caracterizando-se a prática dos crimes de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Falsidade ideológica e Estelionato (arts. 311, 299 e 171, todos do CP). Dado o modus operandi e o que foi provado no Fato 2, Fato 3 e Fato 5, conclui-se haver prova de autoria em desfavor de ALEX LIMA FERREIRA na fraude narrada neste fato também, assim como há prova documental de que fez uso da conta bancária de terceira pessoa (CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA) para dissimular a origem e a movimentação de dinheiro proveniente do estelionato contra Pedro de O. Luz. FATO 5 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 20/08/2020 Segundo consta, na data de 20/08/2020, por volta das 15h30, na rua 0, 131, bairro Consil, em frente ao edifício Tuparandy, nesta cidade e comarca, dois indivíduos não identificados, em concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, placa QCW-7718, telefone celular e também outros objetos pessoais da vítima Sra. Sandra Cristina Dondo Gonçalves (B.O., Num. 68675329, p. 218). Sandra narrou que estacionou seu carro em frente ao edifício Tuparandy e quando já havia saído do veículo viu aproximar-se um carro sedã, cor branca, de onde desceu um homem com arma em punho e que lhe anunciou o assalto. Este homem pegou seu celular e a chave do veículo, saindo em seguida com seu carro, no que foi acompanhado por seu comparsa no outro veículo (extraído da narrativa do boletim de ocorrência citado). Verifica-se a repetição do modus operandi da ORCRIM, em que sempre são utilizados veículos “batedores” que transportam os executores dos crimes de roubo. Depois de permanecer alguns dias com o carro escondido, tempo em que foi possível fazer as modificações nos sinais identificadores do veículo (o que os criminosos chamam de “esquentar o carro”), conforme faz prova o laudo pericial no 610.18.2020.009851-01 (Num. 68675330, p. 190-193), a ORCRIM disponibilizou o Corolla de Sandra Cristina (registrado no nome de seu marido Cleber Tonello Pedro) para venda no site OLX e logrou êxito em consumar o estelionato contra Marcos Paulo André. Cumpre destacar que laudo pericial realizado pela POLITEC demonstrou também que o “espelho” do CRV entregue à vítima não é materialmente falso, porém os dados nele lançados são ideologicamente falsos, já que os golpistas se valem do expediente de lançar no CRV os dados de outra pessoa e outro veículo similar (ver Num. 70771341). Com efeito, a vítima Marcos Paulo André declarou à autoridade policial que o veículo Toyota/Corolla que comprou tinha sido anunciado na plataforma OLX. Sendo assim, ao se interessar pelo automóvel, manteve contato com a pessoa de Rogério Vital Gasparini (eis aqui o dono do carro cujos dados foram clonados) através do telefone 65 99941-1650 no dia 25/08/2020, tendo ofertado o valor de R$ 76.000,00 pelo automóvel. Desta forma, Marcos Paulo André (originário de Juína) deslocou-se até a cidade de Barra dos Bugres, onde concretizou o negócio jurídico, transferindo o valor de R$ 75.630,00 para a conta bancária do Banco Bradesco, agência 1249, conta-corrente 565997, em nome de CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA e retornou para sua cidade com o veículo Corolla. Ocorre que, ao adotar as providências necessárias para transferir o veículo para seu nome teve a desagradável surpresa de descobrir que caíra em golpe, uma vez que havia adquirido o veículo roubado da senhora Sandra Cristina, que fora adulterado para a venda. Declarações detalhadas de Marcos Paulo André sob o Num. 68675330, p. 176. Nesta data, este promotor de Justiça requisitou cópia da carteira de identidade utilizada pelo vendedor do veículo (Rogério Vital Gasparini) ao Ofício cartorário onde foi reconhecida a firma das partes no dia em que consumaram o negócio. Como se vê da resposta da senhora Tabeliã, quem compareceu ao cartório foi o denunciado ALEX LIMA FERREIRA, o BORTEX, contumaz falsário e importante membro da organização criminosa, responsável pela locação dos imóveis e venda dos veículos (Num. 71223818). Nota-se, portanto, quanto a este Fato 5, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, placa QCW-7718, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido o automóvel “preparado”, isto é, adulterado em seus sinais identificadores e com documentos ideologicamente falsos, para a venda pela internet, obtendo-se efetiva vantagem pecuniária (R$ 75.630,00) mediante fraude e ardil, após ludibriar vítima de boafé (Marcos Paulo André), caracterizando-se a prática dos crimes de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Falsidade ideológica e também a prática de Estelionato. Igualmente provado que ALEX LIMA FERREIRA, atuando como longa manus da organização criminosa, fez uso da conta bancária de terceira pessoa (CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA) para dissimular a origem e a movimentação de dinheiro proveniente do estelionato narrado nas linhas acima e anterior crime de roubo do veículo. Para se ter uma noção do envolvimento direto de CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA com a ORCRIM e como ele é um membro de confiança da organização, basta ver a grande quantidade de recursos financeiros movimentados por ele em apenas 02 (dois) meses (entraram e saíram de suas contas o valor de quase R$ 400.000,00). Com renda em torno de R$7.000,00, CÁSSIO recebeu vários créditos decorrentes dos estelionatos praticados pela ORCRIM e assim que recebia já providenciava o imediato saque em espécie dos valores recebidos, em ação típica da criminalidade organizada (Num. 70780050). CÁSSIO alega que vende ouro pelo telefone e após receber os valores contrata motoboys para entregar o ouro aos clientes. Quanto a WELLINGTON DE MOURA SANCHES, trata-se de um cliente que lhe telefonou solicitando um orçamento para fazer uma corrente de ouro, MAS NÃO FIZERAM NEGÓCIO (Num. 68676111, p. 20), devendo ser ressaltado que WELLINGTON e CÁSSIO BRUNO são de Tangará da Serra. FATO 6 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 03/08/2020 Voltamos aqui ao veículo Creta, cor prata, placa original QCC-9670, já citado alhures como um dos veículos que foi visto sendo retirado da garagem da casa alugada pela ORCRIM na rua 16, 285, bairro Boa Esperança, nesta capital. Pois bem, segundo consta, na data de 03/08/2020, por volta das 18h00, na rua Presidente Nilo Peçanha, bairro Santa Helena, em frente a igreja Guadalupe, nesta cidade e comarca, indivíduos não identificados, em concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai/Creta, placa QCC-9670, e também outros objetos pessoais da vítima Sra. Márcia Maria Machado Uezato, conforme se vê do boletim de ocorrência de N. 68675330, p. 234. Relembre-se que, roubado no dia 03/08/2020, o Creta prata de Márcia foi utilizado pela ORCRIM no roubo da Hilux/SW4 no dia 05/08/2020 (Fato 1) e Toyota Corolla no dia 11/08/2020 (Fato 2), o que bem demonstra o modo de agir da ORCRIM, ou seja, antes de fazerem dinheiro com os carros roubados eles os utilizavam na prática de outros roubos, num círculo vicioso que lhes permitia praticar os crimes sem se exporem, já que, em 2019, a Polícia Civil já tinha apurado que veículos pertencentes à RBR VEÍCULOS, de propriedade de WELLINGTON DE MOURA SANCHES haviam sido utilizados como “batedores” em alguns roubos. Houve, pois, o aperfeiçoamento do crime. Referido veículo também foi “esquentado” pela ORCRIM enquanto permaneceu ocultado na residência da rua 16 do bairro Boa Esperança, para futura comercialização. Os documentos do carro foram preenchidos em nome de Leila Pereira de Amorim Alcântara, proprietária do veículo Creta, cor prata, placa QCG-6536 (clonada). Portanto, aqui também foram utilizados documentos originais em branco, subtraídos da CIRETRAN, para preenchimento com dados ideologicamente falsos, assim como foi efetivada a troca das placas do automóvel (vide Num. 68675330, p. 212, 236 e 252-253). Até pelo fato do Creta ter sido utilizado como “batedor” ao menos em dois roubos, a ORCRIM optou por disponibilizá-lo como FINAN (no linguajar dos criminosos eles dizem que nesses casos o veículo fica “queimado”). Contudo, como explicado acima (Fato 3), se o veículo é adulterado, ainda que o comprador não seja exatamente o que se pode dizer de “comprador de boa-fé”, configura-se o crime do artigo 171 do Código Penal. Quem “caiu” no golpe foi jovem Otávio Ítalo Carvalho Guimarães. Com efeito, conforme consta dos autos, Otávio Ítalo Carvalho Guimarães, na data de 14/08/2020, viu anunciado no Facebook o veículo Creta prata, 2019/2020, e entrou em contato com anunciante, marcando um encontro para ver o carro, no Hospital Santa Helena. Este encontro ocorreu no final da tarde, ocasião em que visualizou o carro, com placa aparente QCG-6536 e documentação em ordem. De tal forma, marcou com a pessoa para retornarem ao mesmo local por volta das 20h00 para concretizarem o negócio. Em posse de R$ 15.000,00 Otávio retornou ao local, quando então chegou o golpista, acompanhado de um veículo HB-20, cor branca. Assim que repassou o dinheiro ao vendedor, pediu para checar o chassi do carro, momento em que o homem fugiu rapidamente do local com o dinheiro, deixando o Creta e entrando no HB-20. Ao conferir a numeração do chassi, Otávio viu que caíra num golpe (B.O. Num. 68675330, p. 210-211). Otávio Ítalo comprou o Creta roubado de Márcia Maria Machado Uezato. E ainda se meteu numa confusão dos diabos, pois pensando ter sido vítima da pessoa cujo nome constava no documento do veículo passou a ameaçá-la (Num. 68675330, p. 252-5). Tomadas as declarações de Otávio Ítalo, confirmou que o veículo foi anunciado no Facebook e esclareceu que o negociou por meio de ligações e whatsapp (numeral 65 99203-8669) pelo valor de R$ 18.000,00 como pagamento pelo ágio mais as parcelas que continuaria pagando. A pessoa com quem negociou disse que o carro seria levado ao local pelo seu cunhado. Após ver o carro e os documentos, combinou de efetuar o pagamento às 20h00. Na hora e local, compareceu com R$ 15.000,00 em espécie em um dos bolsos e R$ 3.000,00 em outro bolso. Mal entregou os R$15.000,00, o homem, que chegara acompanhado de um HB-20 (nota-se que a ORCRIM sempre tem o veículo de apoio), saiu como um tresloucado, sem conferir o dinheiro. Este homem que fez a entrega tinha uma tatuagem de diamante no antebraço esquerdo e dizia se chamar Luiz (n. 68677666, p. 186). Otávio Ítalo reconheceu WENDER e sua mulher – que o acompanhou quando foi concretizar a compra do carro – também, inclusive ressaltando que quase foi atropelada pelo veículo HB-20 que saiu em disparada após “Luiz” pegar o dinheiro. Também Bárbara (esposa de Otávio), fez menção à tatuagem de diamante no braço (N. 68677667, p. 124). No ID 70814444 fizemos a juntada de fotos do criminoso WENDER. WENDER FERREIRA DE ASSIS admitiu ser usuário do número de telefone 65 99203-8669, afirmando, contudo, que se limitou a fazer um favor para um amigo chamado Willian, qual seja levar o veículo até o comprador Otávio (N. 68675330, p. 246). Como se verá no Fato 23, WENDER e a mulher Natália aparecem como braços da ORCRIM para a locação do imóvel no bairro Boa Esperança (Fato 1). Aqui ele surge como vendedor de um dos bens roubados pela ORCRIM. Posteriormente, WENDER confessou sua participação na ORCRIM e detalhou o esquema criminoso, levando os policiais às residências locadas pela organização, que, nas palavras de WENDER, era comandada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES (N. 68675329, p. 123-127).

Nota-se, portanto, quanto a este Fato 6, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Creta, cor prata, placa original QCC-9670, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido o automóvel “preparado”, isto é, adulterado em seus sinais identificadores e com documentos ideologicamente falsos, para a venda pela internet, obtendo-se efetiva vantagem pecuniária (R$ 15.000,00) mediante fraude e ardil, após ludibriar a pessoa de Otávio Ítalo C. Guimarães, caracterizando-se a prática dos crimes de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Falsidade ideológica e também a prática de Estelionato. FATO 7 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 15/09/2020 Segundo consta, na data de 15/09/2020, por volta das 07h00, na rua das Cerejas, Bosque da Saúde, próximo a escola Letra Viva, nesta cidade e comarca, dois indivíduos (um deles identificado), em concurso, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Argo, placa QCV-8250 e pertences pessoais da vítima (N. 68675331, p. 8-10). Consoante narrado pela vítima Dinamar de Deus Miranda, assim que ela chegou ao seu local de trabalho foi abordada por dois homens, sendo que um deles estava na posse de uma arma de fogo, tendo eles foragido com seu carro Fiat/Argo. No dia 23/09/2020 recebeu uma ligação dos policiais, informando que seu carro havia sido recuperado e estava à disposição na Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães (Num. 68675331, p. 29-30). Cumpre registrar que Dinamar reconheceu, por fotografia, um dos autores do roubo, qual seja o acusado JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, vulgo JUNINHO PLAY, que, como se verá mais à frente, foi autor de uma grande de quantidade de roubos em prol da organização criminosa (N. 68675331, p. 64-68, e 73-75).

Houve o reconhecimento pessoal de JOSENIL (N. 68675332, p. 19), devendo ser salientado que referido acusado já foi condenado pelo roubo (N. 68675332, p. 36-44). Referido veículo também foi “esquentado” pela ORCRIM. Os documentos do veículo (CRV e CRLV) foram preenchidos em nome de Leonardo de Sousa Couto, proprietário de um Fiat/Argo, placa QCG-1331 (veículo objeto da clonagem), conforme se vê do movimento Num. 68675331, p. 53. O laudo pericial no 2.9.2020.41569-01 informou tratar-se de documentos originais (Num. 70836502), portanto, trata-se de falsidade ideológica. Quanto à adulteração do veículo, esta ocorreu apenas no que se refere à troca das placas, conforme consta do laudo pericial no 2.18.2020.41.397-01 (Num. 70836505). Importante salientar que o veículo Fiat/Argo roubado da senhora Dinamar foi utilizado pela ORCRIM como veículo “batedor” do roubo de um Renaut/Duster, placa PUY-1517, pertencente à senhora Jeanny Carollini de Oliveira Pereira, ocorrido na data de 22/09/2020 (vide Relatórios sob Num. 68675331, p. 73-75 e Num. 68675332, p. 51-56). Também o Fiat/Argo foi disponibilizado como veículo FINAN e quem “caiu” no golpe desta vez foi um morador de Querência, chamado Nivaldo Cleiton Nicácio, que já vinha mantendo contato com um golpista que se dizia chamar Maicon (telefone 65 999352-6811) em busca de um carro FINAN. No dia 21/09/2020, após checar a “legalidade” da documentação que lhe foi enviada, fechou negócio no Fiat/Argo, pelo valor de R$ 10.000,00, e veio de Querência para Cuiabá buscar o veículo. Chegando em Cuiabá, uma pessoa foi lhe encontrar na rodoviária, quando então foram ao Banco do Brasil para sacar o dinheiro e concretizar o negócio. Efetuado o pagamento e entregue o carro, pegou a estrada rumo sua cidade. Todavia, ao passar por Chapada dos Guimarães, Nivaldo foi parado pela Polícia Militar e teve o veículo apreendido (N. 68675331, p. 35-6).

Neste caso, ficou bem evidenciada também a participação do acusado WENDER FERREIRA DE ASSIS, uma vez que ele recebeu, no dia 23/09/2020, uma transferência bancária de Nivaldo no valor de R$ 1.000,00 (Num. 68675331, p. 55). Além disso, os policiais subscritores do Relatório de Investigação no 997/2020 consignaram que enviaram fotografia de WENDER aos policiais de Chapada, para que exibissem a Nivaldo e este confirmou que o acusado é sim a pessoa que lhe aplicou o golpe (n.68675331, p. 74). Nota-se, portanto, quanto a este Fato 7, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Fiat/Argo, cor branca, placa original QCV-8250, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido o automóvel “preparado”, isto é, adulterado em seus sinais identificadores e com documentos ideologicamente falsos, para a venda pela internet, obtendo-se efetiva vantagem pecuniária (R$ 10.000,00) mediante fraude e ardil, após ludibriar a pessoa de Nivaldo Cleiton Nicácio, perfazendo-se a consumação dos crimes de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Falsidade ideológica e também a prática de Estelionato. FATO 8 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 15/09/2020 Segundo consta, na data de 22/09/2020, por volta das 07h30, na rua dos Miozetes, Jardim Cuiabá, em frente ao salão de beleza Leblo, nesta cidade e comarca, dois indivíduos, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Renaut/Duster, placa PUY-1517, ano 2014/2015 (N. 68675332, p.47). Esse veículo foi localizado no dia seguinte, abandonado sob uma árvore na frente de uma igreja, chamada Santa Isabel da Hungria (conforme Num. 68675332, p. 58).

Citado veículo pertencia à vítima Jeanny Carollini de Oliveira Pereira, pessoa que, ainda por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência, disse ser capaz de reconhecer pelo menos um dos assaltantes. Pois bem, consta do inquérito policial que Jeanny Carollini compareceu perante a autoridade policial e detalhou a ação dos criminosos, mencionando inclusive o Fiat/Argo que deu apoio à ação deles, enquanto ela e sua amiga eram tomadas de assalto pelos marginais. Nessa mesma ocasião, Jeanny reconheceu, por meio de fotografias, os criminosos JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e Rafael Ferreira Nobre (assaltante morto em confronto com a PM). (vide o Num. 68677667, p. 116-117). Nota-se, portanto, quanto a este Fato 8, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Renaut/Duster, placa PUY-1517, ano 2014/2015, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido um dos executores do delito o denunciado JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR. FATO 9 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 17/09/2020 Segundo consta, na data de 17/09/2020, por volta das 08h00, em rua que cruza a travessa Bosque da Saúde, próximo à Padaria do Moinho, bairro Bosque da Saúde, nesta cidade e comarca, indivíduos identificados nos autos, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Honda/WR-V, placa QCC-1737, pertencente à vítima Susan Dignart Ferronato, conforme BO de Num. 68675332, p. 67-69. Susan esclareceu que estava acompanhada de sua filha Maya Alessandro Ferronato, de apenas 12 anos de idade, e estacionando o carro quando foi abordada por dois homens, sendo que, um destes, apontando-lhe uma arma de fogo, mandava ela sair do carro. Que chegou a ser puxada para fora do carro. Ficou desesperada e se recorda de ter gritado bastante, na esperança de receber socorro. Relatou ainda que viu quando um dos assaltantes foi em direção a sua filha e deu um tiro para o alto (Num. 68677645, p. 29-30). Dados do veículo no DETRAN em extrato acostado ao Num. 68677645, p. 4. O Relatório de Investigação no 985/2020 bem descreve a ação violenta dos executores do delito, identificando-os com clareza (Num. 68677645, p. 5). Observe-se:[...]

Registre-se que JOSENIL confessou a autoria deste roubo (vide Relatório no 334/2020, Num. 68677646, p. 7, e interrogatório extrajudicial sob Num. 68677664, p. 10). Percebe-se que sempre é empregada a mesma estratégia: os assaltantes ficavam circulando com os veículos “batedores” pelos bairros (eles tinham uma especial preferência pelo Bosque da Saúde e Jardim Cuiabá, onde se concentram clínicas e consultórios médicos), como se fossem caçadores à espera de uma oportunidade para ir à caça. Surgindo a oportunidade, o “batedor” parava o veículo e os ladrões saltavam para atacar as vítimas. Covardes que são, tinham também especial predileção pelas mulheres. No caso concreto sob análise neste tópico, o veículo “batedor” responsável por dar suporte ao roubo foi um GM/Celta, de cor prata, placa desconhecida (68677645, p. 6). Importante registrar que o veículo roubado da senhora Susan foi encontrado pela Polícia Militar já adulterado, com placa aparente OAW-1381, no dia 20/09/2020, na vizinha comarca de Várzea Grande. Em diligências de rotina, policiais militares visualizaram alguns suspeitos em torno do veículo WR-V, numa região de bares da cidade vizinha. Ao parar a viatura para fazer a abordagem foi uma correria só, apurando-se então que aquele veículo era o Honda WR-R, placa QCC-1737, de Susan (N. 68677645, p. 24). Nota-se, portanto, quanto a este Fato 9, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Honda/WR-V, placa QCC-1737, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido executores diretos do delito os denunciados JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, assim como há prova da consumação também do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, já que houve a troca das placas. FATO 10 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 06/10/2020 Segundo consta, aos 06/10/2020, por volta das 07h00, na rua Sírio Libanesa, 30, Praça Popular, nesta cidade e comarca, indivíduos identificados nos autos, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota/Hilux, placa QBR-0512, pertencente a Alexandre Elias Filho (N. 68677646, p. 14). Consoante o apurado, a vítima Alexandre Elias Filho estava em frente ao estabelecimento comercial Roots quando de repente um veículo Fiat/Argo, cor vermelha, parou na sua frente, do qual desceram dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo, enquanto o terceiro permaneceu no Fiat/Argo. Os indivíduos então anunciaram o assalto e tomaram-lhe a caminhonete Hilux. Foi tudo muito rápido, menos de um minuto. Por ocasião do depoimento, reconheceu, por meio de fotografia, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR como sendo um dos autores (Num. 68677646, p. 16-17). Termo de reconhecimento fotográfico sob o Num. 68677646, p. 18-19. Além disso, os policiais civis, ao examinarem as imagens do crime, verificaram que pelas características física e modus operandi, tratava-se JUNINHO PLAY (N. 68677646, p. 40). A ORCRIM trocou as placas do veículo, conforme se vê do Termo de Exibição e Apreensão sob o Num. 68677646, p. 33. Necessário consignar que a caminhonete Hilux de propriedade do senhor Alexandre Elias Filho foi transportada para a região de fronteira, tendo sido apreendida pela Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade, de onde foi transportada para esta comarca e entregue ao proprietário (Num. 68677646, p. 20- 23 e 31). O extrato do veículo encontra-se sob o Num. 68677646, p. 32. O Termo de Exibição e Apreensão, que comprova a clonagem da placa, consta do mesmo Num, p. 33. Destaca-se, por fim, os termos do Relatório de Investigação no 1.208/2020, através do qual os agentes policiais informaram que JOSENIL, o JUNINHO PLAY, agia em companhia de GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e Rafael Ferreira Nobre, sendo que após a prisão de JUNINHO PLAY, o que ocorreu no dia 10/10/2020 (N. 68677646, p. 24- 25), o bando foi reforçado com a atuação do denunciado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA (Num. 68677646, p. 48-49). Os policiais inclusive tiveram o zelo de localizar e trazer para os autos uma fotografia do quarteto fantástico (ver Num. 68677646, p. 54). Muito importante, aqui, destacar que por ocasião da prisão de JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, o JUNINHO PLAY, os policiais lograram êxito em apreender também o aparelho celular deste denunciado. Levado à perícia para extração de dados, mediante autorização judicial, o resultado encontra-se no Relatório Técnico no 23/2021, que traz informações bem objetivas sobre a ORCRIM (N. 68677679, p. 40-43). Primeiramente descobriu-se que JOSENIL tinha entre seus contatos as pessoas de GUSTAVO, RAFAEL (o apelido dele era Macaco) e ALEMÃO, vulgo do denunciado JANDERSON PAIVA DE SOUZA. Constatou-se, outrossim, que o número do telefone do ALEMÃO era 65 99357-1798, registrado em nome de Fabiula Stephanie Araújo Pinto, moradora de Rondonópolis. Ocorre que, em 13/12/2019, Fabiula adquiriu um veículo Prisma na RBR VEÍCULOS, tendo constatado posteriormente que houve a adulteração da quilometragem do veículo, o que gerou um desacordo comercial entre Fabiula e WELLINGTON. Percebe-se, portanto, que WELLINGTON, dispondo dos dados pessoais da cliente Fabiula, ativou um número de telefone no nome desta e o disponibilizou ao importante membro da ORCRIM conhecido pelo apelido de ALEMÃO. Nota-se, portanto, quanto a este Fato 10, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Toyota/Hilux, placa QBR-0512, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido executores diretos do delito os denunciados JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e Rafael Ferreira Nobre (morto em confronto) assim como há prova da consumação também do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, já que houve a troca das placas. FATO 11 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 25/09/2020 Segundo consta, na data de 25 de setembro de 2020, por volta das 08h00, na G, Jardim Aclimação, ponto de referência Ed. Valência, nesta cidade e comarca de Cuiabá, indivíduos identificados nos autos, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo VW/Polo, placa QCC-8009, e também outros objetos pessoais, todos pertencentes a Amanda Destefani Evangelista (Número 68677653, p. 26). Segundo consta, a vítima Amanda foi abordada pelos assaltantes assim que estacionou seu veículo em frente ao Edifício Valência. Estavam em dois e agiram com extrema violência, sendo que um deles colocou uma arma de fogo em sua cabeça, O mais magro, apoderou-se de sua bolsa e entraram ambos no carro, foragindo em ato contínuo. Necessário registrar que a vítima prestou depoimento na Delegacia de Polícia e confirmou os fatos narrados, inclusive com reconhecimento fotográfico (Num. 70902581). Os policias civis realizaram diligências até o local do roubo, onde verificaram que um dos edifícios possuía câmeras de monitoramento, sendo fornecido pelo zelador as imagens da ação. Nas imagens da ação criminosa, é possível ver que o veículo de apoio foi um Toyota/Etios, cor prata, o qual possui registro de roubo ocorrido no dia 11/09/2020 no bairro Quilombo, conforme relatório policial e de imagens (Num. 68677653, p. 29/30). O Relatório de Análise de Imagens no 89 mostra a ação (N. 68677653, p. 31). Nota-se, portanto, quanto a este Fato 11, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo VW/Polo, placa QCC-8009, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido executores diretos do delito os denunciados JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e Rafael F. Nobre. FATO 12 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 11/09/2020 Segundo consta, na data de 11 de setembro de 2020, por volta das 21h30, na residência localizada na rua Tenente Eulálio Guerra, 01, bairro Quilombo, nesta cidade e comarca de Cuiabá, dois indivíduos, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota/Etios, placa QCJ-8823, cor prata, e objetos pessoais, todos pertencentes à vítima Adenilda Araújo de Souza (Num. 68677653, p. 26).

Trata-se do Etios usado “batedor” no roubo descrito no Fato 11. Conforme apurado nos autos, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos ao ingressar na garagem de sua residência, que entraram em seu encalço verbalizando “perdeu”, que é uma gíria usado pelos marginais para anunciar assaltos, sendo que um deles estava empunhando uma arma de fogo. Ato contínuo, fugiram do local levando consigo o veículo Etios e um telefone celular. Posteriormente, a vítima prestou declarações na Delegacia, ocasião em que ratificou a narrativa do Boletim de Ocorrência e acrescentou que os assaltantes receberam o suporte de um Pálio branco. Nessa mesma ocasião, reconheceu Rafael Ferreira Nobre como um dos autores do delito (N. 68677666, 221-222). O laudo pericial oficial no 9607 revelou que foram trocadas as placas do veículo, assim como houve a adulteração do número do chassi (Num. 68677652, p. 20-26). Após a ORCRIM ter “esquentado” e utilizado o veículo em alguns roubos na capital, resolveu disponibilizá-lo para venda no Facebook. Aqui volta à cena a figura do vendedor de internet de nome Maicon, já mencionado no Fato 7. Segundo consta, o veículo foi apreendido no dia 02/10/2020 pela PRF na cidade de Coxim/ MS, conforme B.O. PRF N. 1941615201002081030, ocasião em que foram detidos na posse do bem o casal Ademir França de Araújo e Sônia Regina Maroso Cordeiro, que alegaram ter comprado o veículo como FINAN em Cuiabá por R$ 11.000,00 (v. Num. 68677652, p. 29). A senhora Sônia esclareceu que estavam residindo em Matupá acerca de 08 meses, mas estavam indo para Santa Catarina, município de Itainópolis, onde residiriam doravante. Informou que seu marido, no dia 30/09/2020, viu anúncio da venda de veículos no Facebook e entrou em contato com o vendedor (Maicon) pelo telefone 65 99352-6811. Fechando o negócio, o marido foi com a família de Matupá para Várzea Grande, onde pagaram R$8.000,00 em espécie para o golpista + R$2.800,00 via depósito bancário, em conta poupança da Caixa Econômica Federal (depoimento sob o Num. 68677652, p. 47). Veja-se que quem aplicou o golpe no casal Ademir e Sônia é o mesmo criminoso que enganou Nivaldo Cleiton Nicácio (Fato 7). O discurso golpista é o mesmo, o nome do golpista o mesmo (um certo Maicon Nascimento), o número de telefone é o mesmo e a estratégia para consumar o delito também é exatamente a mesma. Tudo isso permite concluir que o estelionatário aqui é o senhor WENDER FERREIRA DE ASSIS. Ademir França Araújo repetiu a mesma história da mulher Sônia, esclarecendo que estava negociando o veículo com Maicon pelo valor de R$11.000,00, mas fechou o negócio em R$ 10.800,00, sendo pagos R$8.000,00 em espécie e R$2.800,00 via depósito bancário em conta da Caixa Econômica Federal, cadastrada no nome de uma “laranja” chamada Vitória Nascimento (não localizada). No ato, Ademir conferiu a documentação do carro (placa aparente QCN-9906) e estava “tudo em ordem”. Estava mesmo, pois, como visto acima, o carro já tinha sido “esquentado”, pela quadrilha. Pegando a estrada, veio a ser abordado pela PRF em posto de fiscalização, quando soube que havia caído num golpe. Na data em que estava redigindo este tópico desta peça processual (24/11/2021), resolvi tomar do telefone e tentar entrar em contato com Ademir, uma vez que não foi juntado aos autos nenhum reconhecimento fotográfico com relação a WENDER neste caso. Contatei o telefone disponível nos autos e Ademir retornou. Então encaminhei a ele fotos coloridas que havia recebido de WENDER, a mim enviadas pelo senhor Delegado de Polícia. Prontamente, Ademir, sem titubear, reconheceu WENDER. Por certidão, adicionei a conversa pelo whatsapp no PJE (Num. 70980324).

Nota-se, portanto, quanto a este Fato 12, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Toyota/Etios, placa QCJ-8823, cor prata, placa aparente QCN9906, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido o automóvel “preparado”, isto é, adulterado em seus sinais identificadores e com documentos ideologicamente falsos, para a venda pela internet, concretizada com a efetiva participação do acusado e falsário WENDER FERREIRA DE ASSIS, obtendo-se efetiva vantagem pecuniária (R$ 10.800,00) mediante fraude e ardil, após ludibriar a pessoa de Ademir França, consumando-se, pois, os crimes de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Falsidade ideológica, bem como o Estelionato. Igualmente provado que WENDER FERREIRA DE ASSIS, atuando como longa manus da organização criminosa, fez uso da conta bancária de terceira pessoa (Vitória Nascimento) para dissimular a origem e a movimentação de parte do dinheiro proveniente do estelionato que cometeu contra a vítima em tela, senhor Ademir França. FATO 13 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 07/10/2020 Segundo consta, na data de 07 de outubro de 2020, por volta das 08h30, na rua das Papoulas, 274, Jardim Cuiabá, nesta cidade e comarca de Cuiabá, dois indivíduos, identificados nos autos, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Honda HR-V, placa QCZ-8556, cor cinza, e objetos pessoais, todos pertencentes à vítima Úrsula Michele P. Batistella (conforme Número 68677653, p. 39). A vítima Úrsula relatou que estava chegando em sua clínica odontológica e quando estacionou o veículo viu aproximar-se um Ford/KA, branco, placa QCZ-1477, do qual desceram dois homens e a abordaram. Um deles estava armado com uma pistola, pois mostrou a arma em sua cintura. Foi este que anunciou o assalto e também puxou sua bolsa com pertences pessoais. Reconheceu Rafael Ferreira Nobre como sendo um dos autores, o que esava armado. O outro homem também foi reconhecido pela vítima, tratando-se de GUSTAVO FIRMINO DA SILVA. Após o assalto, ambos entraram no veículo e saíram, acompanhados do Ford KA que deu apoio à ação criminosa (v. Num. 68677653, p. 43-44). Termo de reconhecimento fotográfico sob Num. 68677653, p. 46-48. Consta, ainda, acerca deste fato, o elucidativo Relatório Policial acostado sob Num. 68677653, p. 49-52, que traz informações detalhadas sobre o núcleo de execução dos roubos da ORCRIM, integrado pelos ilustríssimos JOSENIL, GUSTAVO e Rafael e a forma de agir em conjunto desses bandidos na execução dos assaltos de suas incumbências. Nota-se, portanto, quanto a este Fato 13, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Honda HR-V, placa QCZ-8556, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, tendo sido executores diretos do delito os denunciados GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e Rafael Ferreira Nobre (morto). FATO 14 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 27/10/2020 Segundo consta, na data de 27 de outubro de 2020, por volta das 07h30, na rua Doutor Virgílio Alves Correa, no bairro Goiabeiras, das Papoulas, 274, Jardim Cuiabá, nesta cidade e comarca de Cuiabá, indivíduo ocupando um carro preto, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Jeep/Renegade placa QCK0H36 e objetos pessoais pertencentes a Carolina Abrahão Pasquini (68677653, p. 54). Foi apurado que momentos antes de roubarem o veículo de Carolina, os mesmos bandidos haviam tentado praticar outro roubo nas proximidades (Imax Distribuidora de Papéis), sendo que os policiais identificaram imagens deste primeiro evento e confirmaram que o veículo “batedor” era um GM/Ônix, de cor preta, composto por três ou mais elementos, e que a forma de agir era idêntica à de JOSENIL e comparsas, tanto que os policiais consultaram imagens de câmeras do local e confirmaram o fato (dados extraídos do Relatório de Investigação no 1.191/2020, sob Num. 68677653, p. 63). Inclusive, neste mesmo dia que roubaram o veículo de Carolina, GUSTAVO e Rafael foram presos pela Polícia Militar pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo eles relatado à PM que participavam de golpes do tipo OLX (Num. 68677653, p. 56-60). Porém, passados poucos dias já estavam nas ruas roubando de novo. Porém, é importante mencionar que o dia 10/12/2020 foi um dia péssimo para a ORCRIM. Nesse dia, por volta das 15h00, houve a abordagem de um veículo Prisma no Jardim Cuiabá, ocupado por três bandidos, a saber GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA e Rafael Ferreira Nobre. Os criminosos trocaram tiros com a PM e, durante uma fuga cinematográfica, FELIPE JACOB e Rafael Nobre foram baleados, ocorrendo a morte de Rafael (Num. 70977711 – reportagem e Num. 70977713 – boletim de ocorrência policial). Horas depois deste fato, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS, o JUNINHO PLAY, seria preso pela PM (N. 68677646, p. 24-25). Cumpre registrar, outrossim, a existência de vínculo existente entre WELLINGTON DE MOURA SANCHES e o executor de roubos FELIPE JACOB DE OLIVEIRA. Em foto postada em rede social por FELIPE na casa noturna Musiva, os dois aparecem juntos se divertindo, inclusive no ano da postagem da foto, 2018, FELIPE JACOB já possuía algumas passagens criminais, dentre elas algumas por crime de roubo de veículos. A foto em questão está inserida no Relatório sob o Num. 68677683, p. 83.

Desfalcada temporariamente em seus quadros de executores dos crimes de roubos, houve certa queda no número de roubos após a data de 10 de dezembro de 2020, até que, agora em meados de 2021, a ORCRIM foi desmantelada pela Polícia Judiciária. Mas voltemos ao caso aqui do Jeep/Renegade. Referido carro foi recuperado no dia 28/10/2020, já com as placas trocadas (Num. 68677653, p 74). Conforme mencionado no Relatório de Investigação no 1.191/2020, o veículo estava sendo transportado para a Bolívia (Num. 68677653, p. 64/65), o que se comprova com a juntada do Boletim de Ocorrência Policial em que foi registrada a prisão em flagrante do transportador do veículo, a saber Silvestre Alves de Almeida Moreira, que responde a processo pelo crime de receptação na comarca de Barra do Bugres, sob o número 1001592-60.2020.8.11.0008 (conferir a juntada de Num. 70995585). A vítima Carolina Abrahão Pasquini prestou declarações na Delegacia de Polícia e ratificou os termos da narrativa do Boletim de Ocorrência, porém reconheceu apenas o criminoso falecido Rafael Ferreira Nobre., conforme Num. 68677653, p. 79-80. Nota-se, portanto, quanto a este Fato 14, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Jeep/Renegade, placa QCK0H36, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, assim como há prova no sentido de que o veículo foi adulterado (art. 311 do CP) para ser transportado para a Bolívia. FATO 15 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 17/11/2020 Segundo consta, na data de 17 de novembro de 2020, por volta das 13h30, na rua P, bairro Consil, nesta cidade e comarca de Cuiabá, indivíduos ocupando um carro preto, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota Corolla, placa QCE-2092, da vítima Daniely Dias Vechi (68677653, p. 54). O veículo “batedor”, neste caso, foi um VW/Gol, de cor preta, conforme narrado pelo zelador da escola Montessori aos policiais civis (vide Num. 68677649, p. 55). A vítima Daniely Dias Vechi narrou que estacionou seu veículo em frente escola Montesssori, no bairro Consil, e deixou sua filha na unidade escolar. Quando já tinha entrado no seu veículo para deixar o local, viu aproximar-se um veículo de cor preta, do qual saltou um homem portando arma de fogo. Este homem a abordou e apontou a arma para sua cabeça, ordenando que saísse do carro. Foi tudo muito rápido. Esclareceu Daniely que dias depois seu veículo foi localizado em uma residência localizada no bairro Santa Rosa II, quando então conseguiu receber o automóvel de volta (Num. 68677649, p. 58-59). O Boletim de Ocorrência de no 2020.287786, 24/11/2020, narra com exatidão como se deu a recuperação do carro no endereço rua Amazonas, 83, Santa Rosa II, residência locada pela organização criminosa liderada por. WELLINGTON TATU com o escopo de esconder e adulterar os carros roubados (vide Número 68675329, p. 179-181). Entretanto, neste caso, não será possível imputar aos membros da ORCRIM o crime de adulteração de veículo automotor, pois embora as placas originais do veículo já tivessem sido retiradas, os criminosos não chegaram a consumar a adulteração do Corolla. Nota-se, portanto, quanto a este Fato 15, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Toyota Corolla, placa QCE-2092, da vítima Daniely Dias Vechi foi sim cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES. FATO 16 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 14/11/2020 Segundo consta, na data de 14 de novembro de 2020, por volta das 21h00, no bairro Paiaguás, na vizinha cidade e comarca de Várzea Grande, indivíduos não identificados, na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o carro Hyundai/HB-20, placa PYP-6204, da vítima Juliano Alves Leite (68675329, p. 182). Conforme narrado no Boletim de Ocorrência (Num. citado no parágrafo acima), Juliano é motorista de aplicativo e tinha acabado deixar dois passageiros no bairro Paiaguás, em Várzea Grande, sendo que, quando voltava, foi abordado por dois homens ocupando uma motocicleta (o passageiro portando arma de fogo), os quais anunciaram o assalto e o obrigaram a entregar o carro, fugindo, em ato contínuo, para rumo ignorado. Pois bem, fato é que também este roubo foi realizado em benefício da ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, já que a placa original do veículo HB-20 subtraído de Juliano foi encontrada na mesma residência onde foi encontrado o veículo Corolla de Daniely, podendo se concluir, portanto, que também o HB-20 foi escondido na mesma residência, onde foi “esquentado” pela organização criminosa e recolocado no mercado pelos seus golpistas (material vinculado B.O. Num. 68675329, p. 180, e Relatório Policial firmado aos 02/12/2020, Num. 68677649 - Pág. 55). FATO 17 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 24/11/2020 Segundo consta, na data de 24 de novembro de 2020, por volta das 10h30, na rua das Dálias, 45, Jardim Cuiabá, nesta cidade e comarca de Cuiabá, indivíduos ocupando um carro prata, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Honda/HR-V, placa QCV-9528, telefone celular e pertences pessoais, da vítima senhora Nilce Maria Paes Barreto Francia, conforme consta no N. 68677649, p. 70.

Asseverou a vítima, Sra. Nilce Maria, que estava indo a uma clínica de fisioterapia no Jardim Cuiabá e que, logo após estacionar seu veículo, viu aproximar-se um Honda Civic, cor prata, de onde saltou um marginal armado, que lhe anunciou o roubo, apoderando-se de sua bolsa e de seu veículo, evadindo-se em seguida (n. 68677649, p. 74). O Boletim de Ocorrência de no 2020.289060, 25/11/2020, narra com exatidão como se deu a recuperação do carro no endereço rua Ipanema, 155, Jardim Guanabara, em residência locada pela organização criminosa liderada por WELLINGTON TATU com o escopo de esconder e adulterar os carros roubados (vide Número 68675329, p. 170-174). O Relatório de Análise de Imagens no 070621, elaborado pela Polícia Civil, traz informações detalhadas de toda a ação criminosa, conforme Num. 68677649 - Pág. 76. Entretanto, neste caso, não será possível imputar aos membros da ORCRIM o crime de adulteração de veículo automotor, pois embora as placas originais do veículo já tivessem sido retiradas, os criminosos não chegaram a consumar a adulteração do HR-V. Nota-se, portanto, quanto a este Fato 17, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Honda HR-V, placa QCV-9528, contra a senhora Nilce M. Paes Barreto foi obra da ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES. FATO 18 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 24/11/2020 Segundo consta, na data de 24 de novembro de 2020, por volta das 12h00, na rua P, 300, bairro Consil, próximo à TV Gazeta, nesta cidade e comarca de Cuiabá, indivíduos ocupando um veículo Etios, de cor branca, agindo na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota/Corolla, placa QCY4578, e objetos pessoais da sra. Carla Samilla Marques Carneiro (Num. 68675329, p. 175). Ao prestar declarações, Carla esclareceu que deixou seu veículo estacionado em frente ao seu local de trabalho, ainda de manhã, quando, por volta do meio-dia, ao sair para almoçar, percebeu que havia um veículo Etios estacionado próximo ao seu carro. Ao dirigir-se ao seu veículo foi abordada por um homem que saiu do Etios armado, o qual lhe surrupiou o carro e objetos pessoais, recebendo o suporte do Etios na ação criminosa. No dia seguinte (25/11/2021), foi informada pelos policiais que seu carro fora recuperado em uma residência, sendo que já estava com as placas trocadas (v. Num. 68677649, p. 91-92). O Boletim de Ocorrência de no 2020.289060, 25/11/2020, narra com exatidão como se deu a recuperação do veículo Corolla de Carla no endereço rua Ipanema, 155, Jardim Guanabara, o qual já estava com a placa “fria” QCY-0979, portanto com adulteração já consumada. No boletim de ocorrência os policiais esclarecem que a residência onde foi encontrado o carro de Carla (e também o HR-V de Nilce Maria) foi locada pela organização criminosa de TATU com o escopo de esconder e adulterar os carros roubados, bastando, para confirmar isso, verificar o grande número de lacres encontrados no local, assim como carimbos e placas retiradas de veículos que foram roubados, adulterados e recolocados no mercado (vide Número ID 68675329, p. 170-174). Nota-se, portanto, quanto a este Fato 18, que existe prova no sentido de que o crime de roubo do veículo Toyota/Corolla, placa QCY-4578, foi cometido pela ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, assim como há prova no sentido de que o veículo foi adulterado, havendo a troca do conjunto de placas (art. 311 do CP). FATO 19 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 25/08/2020 Segundo consta, na data de 25 de agosto de 2020, por volta das 09h30, na avenida Bosque da Saúde, 350, em frente a advocacia Taques, bairro Bosque da Saúde, nesta cidade e comarca de Cuiabá, indivíduos não identificados, na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o carro Fiat/Cronos, placa QCI-0763 e um aparelho celular, pertencentes à IDOSA Rose Mary Boabaid Parreira (v. 68677649, p. 107). De acordo com o que foi narrado pela senhora Rose, uma idosa de 75 anos, no dia dos fatos, estava indo a uma escola de pilates no bairro Bosque da Saúde e quando estava estacionando seu veículo, aproximou-se um sujeito portando uma arma de fogo, que lhe anunciou o assalto. Em seguida, um segundo homem entrou no carro e sentou ao seu lado, no banco do passageiro, no que ela, de imediato, saiu do veículo, momento em que os bandidos fugiram com o carro, tomando rumo ignorado (consultar N. 68677649, p. 112). Conforme salientamos no Fato 18, quando os policiais civis descobriram uma das residências utilizadas para ocultação e adulteração dos veículos roubados pela ORCRIM, eles encontraram, no citado local, placas identificadoras de automóveis que foram roubados e já adulterados, sendo, um destes, o Fiat/Cronos da senhora. Rose Mary. Assim, é incontestável que também este roubo foi realizado em benefício da ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, já que a placa original do veículo Cronos, QCI-0763, subtraído de Rose Mary foi encontrada na mesma residência onde foram encontrados os veículos Corolla (de Carla) e HR-V (de Nilce Maria), podendo se concluir, portanto, que também Fiat/Cronos foi escondido na mesma residência, onde foi “esquentado” pela organização criminosa e recolocado no mercado pelos seus golpistas. FATO 20 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 31/08/2020 Segundo consta, na data de 31 de agosto de 2020, por volta das 21h00, no estacionamento do supermercado Comper, da rua Alzira Santana, bairro Água Limpa, Várzea Grande, dois homens (1 identificado), na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o carro GM/Ônix, placa QTN-3860, celular e objetos pessoais, pertencentes à senhora Kátia Regina de Almeida (N. 68677649, p. 115). De acordo com o que foi narrado pela senhora Kátia, ela havia acabado de fazer compras no supermercado e estava guardando os produtos em seu carro, quando se aproximou um sedã preto e dele saltou um homem que aparentava estar armado e lhe anunciou o assalto, no que já entrou em seu carro e tomou rumo ignorado, seguindo aquele sedã presto que lhe dera suporte na ação criminosa. Apresentadas fotografias para a senhora Kátia, ela reconheceu Rafael Ferreira Nobre (consultar N. 68677649, p. 121). Conforme salientamos no Fato 18, quando os policiais civis descobriram uma das residências utilizadas para ocultação e adulteração dos veículos roubados pela ORCRIM, eles encontraram, no citado local, placas identificadoras de automóveis que foram roubados e já adulterados para recolocação, sendo também um destes o GM/Ônix. Assim, é incontestável que também este roubo foi realizado em benefício da ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, já que a placa original do veículo Ônix, QTN-3860, subtraído de Kátia Regina foi encontrada na mesma residência onde foram encontrados o Corolla (de Carla) e o HR-V (Nilce Maria), podendo se concluir, portanto, que também GM/Ônix foi escondido na mesma residência, onde foi “esquentado” pela organização criminosa e recolocado no mercado pelos seus golpistas. FATO 21 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 05/09/2020 Segundo consta, aos 05/09/2020, por volta das 10h30, no Jardim Tropical, próximo à Atuale Espaço Profissional, nesta cidade e comarca de Cuiabá, dois indivíduos, na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o Honda/HR-V, placa QBJ-1344, e objetos pessoais de Márcia Izabel da Rocha (N. 68677649, p. 148-151). Em termos de declarações, a vítima consignou que foi estacionar seu carro para entrar no salão de beleza e quando estava descendo do automóvel foi surpreendida pela ação violenta de dois homens que saltaram de um HB-20, de cor prata, sendo que um deles estava na posse de uma arma de fogo e anunciou o roubo, exigindo a entrega da chave do seu veículo e seus pertences pessoais, no que foi atendido (consultar N. 68677649, p. 132). Neste caso, houve a prisão em flagrante de Valdecy Benedito da Silva Figueiredo, que responde à ação penal PJE registrada sob no 1001468-72.2020.8.11.0042. Conforme salientamos no Fato 18, quando os policiais civis descobriram uma das residências utilizadas para ocultação e adulteração dos veículos roubados pela ORCRIM, eles encontraram, no citado local, placas identificadoras de veículos que foram roubados e já adulterados para recolocação, sendo também um destes o Honda HR-V. Com efeito, posteriormente, a senhora Márcia Izabel prestou novas declarações e confirmou que as placas originais de seu veículo foram encontradas em uma residência localizada no bairro Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca (Num. 68677649, p. 180). Assim, é incontestável que também este roubo foi realizado em benefício da ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, já que a placa original do veículo Honda/HR-V, placa QBJ-1344, subtraído de Márcia foi encontrada na mesma residência onde foram encontrados o Corolla (de Carla) e o HR-V (Nilce Maria), podendo se concluir, portanto, que também este HR-V foi escondido na mesma residência, onde foi “esquentado” pela organização criminosa e recolocado no mercado pelos seus golpistas. FATO 22 – RELACIONADO A ROUBO OCORRIDO AOS 24/10/2020 Segundo consta, na data de 24 de outubro de 2020, por volta das 09h00, na rua Nossa Senhora dos Operários, Dom Aquino, nesta capital, dois elementos, na forma do concurso de agentes, subtraíram, em benefício de organização criminosa, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, o carro GM/Ônix, placa QBM3949, e objetos pessoais pertencentes à senhora Edilma Freire da Silva Correa Nascimento, além de um celular do seu conhecido Celso da Costa Duarte (B.O., N. 68677649, p. 183). De acordo com o que foi narrado pela senhora Edilma, assim que parou na rua para conversar com seu conhecido Celso foi abordada por dois indivíduos portando arma de fogo, que anunciaram o assalte e mandaram ela sair do carro, subtraindo-o em seguida, bem objetos pessoais seus. Esclareceu, ainda, que Celso também foi assaltado (“levaram o celular dele”. Aos 06/11/20 seu veículo foi recuperado. (consultar N. 68677649, p. 234). Digno de nota aqui é o fato de que muito provavelmente o Ônix preto roubado de Edilma no dia 24/10/2020 tenha sido utilizado pela ORCRIM como veículo “batedor” na prática do roubo do Jeep Renegade de Carolina Abrahão (Fato 14), confirmando o círculo vicioso que se tornou a atuação desta perigosa organização criminosa na capital. Deve ser salientado que, assim como em outros casos, as placas originais do GM/Ônix de Edilma (QBM-3949) foram encontradas na residência do Jardim Guanabara, onde o veículo foi “esquentado” para ser colocado nas ruas novamente para servir no cometimento de novos roubos, até que, após estar bem “queimado”, fosse negociado.

Não se pode deixar de registrar, por fim, que, neste caso concreto, como dito acima, o veículo foi recuperado no dia 06/11/2020, na posse de marginais no Parque Geórgia, nesta capital. A Polícia Militar estourou um ponto de encontro de criminosos e logrou êxito em recuperar o Ônix da senhora Edilma Freire (e também outros dois veículos), que, quando foi recuperado, tinha a placa “fria” QCB-9892 (68677649, p. 215). Assim, é incontestável que também este roubo foi realizado em benefício da ORCRIM liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, já que a placa original do veículo Ônix, QBM-3949, subtraído de Edilma Freire foi encontrada na mesma residência onde foram encontrados o Corolla (de Carla) e o HR-V (Nilce Maria), podendo se concluir, portanto, que também GM/Ônix foi escondido na mesma residência, onde foi “esquentado” pela organização criminosa e recolocado no mercado pelos seus golpistas. FATO 23 – RELACIONADO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – JULHO DE 2020 Consignamos à p. 6 desta denúncia: Em poucas palavras, a estratégia criminosa pode ser assim explicada: WELLINGTON, travestido de respeitável empresário do ramo de compra e venda de automóveis, passou a “financiar” roubos de veículo, isto é, ele, sempre por interpostas pessoas, contratava, a determinado preço fixo, marginais para executarem roubos de veículos seminovos. Executado o roubo, o veículo era imediatamente ocultado em alguma residência locada por WELLINGTON (também por interpostas pessoas), somente para esta finalidade. Escondido o automóvel, o próximo passo era “esquentá-lo” para recolocação no mercado, às vezes como se fosse veículo finam, outras via golpe do OLX. Foram dezenas de roubos e recolocação dos veículos no mercado por este modus operandi.(negritei e sublinhei). Os investigadores descobriram que, em maio de 2019, a ORCRIM, por meio de um seu membro que se dizia chamar Maurício, conseguiu alugar uma casa na rua das Papoulas, 359, no Jardim Cuiabá, bairro de especial predileção do grupo criminoso para a execução dos roubos, para esconder veículos roubados (vide Num. 68676107, p. 114-122). No caso, o contrato foi firmado com Euzenita Oliveira Moutinho de Jesus, tendo como fiador Maurício Bueno Guimarães, “devidamente” reconhecido firma. Ocorre que, conforme demonstra o Num. 71245048, trata-se de reconhecimento de firma falso. Essa forma da ORCRIM “trabalhar” continuou no decorrer do ano de 2020. Senão, vejamos. Conforme mencionado no Fato 1 e Fato 6, os veículos Toyota/SW4 (roubado aos 05/08/2020) e Hyundai/Creta (roubado aos 03/08/2020), foram escondidos nas dependências do imóvel situado na rua 16, 285, bairro Boa Esperança. As investigações apontaram que a proprietária deste imóvel, através da sua procuradora Aldeniza Rocha Venâncio, firmou, de boa-fé, o contrato de locação do imóvel com os criminosos, os quais se utilizaram de documentos subtraídos de casal vítima de um outro crime de roubo de veículo ocorrido nesta cidade, na data de 10/08/2018, na região do bairro Dom. Aquino. Uma dessas vítimas chama-se Maurício, já referido no contrato de 2019, tratando-se de vítima de Roubo de veículo na comarca de Poconé, em que foram levados também seus documentos pessoais, que passaram a ser utilizados por criminosos para o cometimento de diversos crimes de falso e estelionato (vide o Número 68675329, p. 44).

Na residência alugada não havia móveis guarnecendo o seu interior. Ficou muito evidenciado que o grupo criminoso alugou o imóvel com a finalidade única de ocultar os veículos roubados na cidade, assim como adulterar os sinais identificadores dos automóveis, para posteriormente recolocá-los, com aparência de legalizados, no mercado. Colhe-se do Relatório de Investigação no 915/2020 (Num. 68675329, p. 77). Com efeito, fazendo-se passar por representante de Mauricio Bueno Magalhães (vítima do roubo ocorrido aos 10/8/2018), uma mulher que se identificou como Júlia Godoy Guimarães entabulou as negociações referentes ao contrato de locação em julho de 2020, através de perfil fake do whatsapp e pela criação da conta de e-mail mbuenomagalhães@gmail.com. (ver declarações e documentos de N. 68675329, p. 13-43). O contrato foi elaborado no nome de Maurício Bueno Magalhães e de Gilcecleide Fátima de Oliveira, sendo esta também vítima do roubo ocorrido em 10/08/18.

Sobre o numeral (65) 99277-9431, utilizado pela mulher que se identificou como Júlia Godoy Guimarães no app whatsapp para a fraude, a investigação realizada pelo Núcleo de Inteligência da PJC identificou que o denunciado WENDER FERREIRA DE ASSIS dispunha do mesmo número cadastrado no site de compras e vendas online OLX. Veja-se trechos do Relatório Técnico 043/2021 (N. 68677683, p. 186 e 189): “Os membros das Organizações Criminosas utilizam-se de vários artifícios para não serem identificados, trocam constantemente de numerais, e aparelho de celular, mas sempre acabam deixando seus vestígios. O numeral (65) 99277- 9431 foi utilizado para realizar a negociação da locação do imóvel situado na rua 12, n° 285, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, conforme fls. 11/17 do volume I dos AIP no 274/2020. O citado numeral foi cadastrado na Plataforma Digital da OLX com o nome do usuário “ADELA”, e foi cadastrado o e-mail: ferreiraadela9@gmail.com, analisando o presente endereço de e-mail, observa-se que, Ferreira é o sobrenome de Wender, e o número 9 (nove) é o mês em que seu filho Heitor nasceu”. Com efeito, a OLX informou nos autos do IP que WENDER FERREIRA DE ASSIS dispunha de várias “contas” na OLX, para seus golpes (vide Num. 71113019, p. 5). Importante relatar que aos 23/07/2020, o grupo criminoso articulou a contratação de uma tenda com Gabriel da Silva Benevides, para ser instalada na residência locada, buscando, desta forma, tornar mais sigilosas as ações criminosas perpetradas. As negociações com Gabriel também foram realizadas por meio do aplicativo whatsapp, através do número 65.99298-5589, por pessoa que, falsamente, apresentava-se com o nome de Maurício. No dia da montagem da tenda, compareceu ao local uma mulher, identificada nestes autos como Natália de Assis Rondon, convivente de WENDER, que pagou e acompanhou a instalação do equipamento (vide Número 68677666, p. 183-185). Vê-se, pois, que o aluguel do imóvel concretizou-se através da inserção de declaração falsa em contrato de locação (documento particular), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, uma vez que os denunciados WENDER e Natália Rondon valeram-se de documentos originais das vítimas de um outro roubo para ocultar a identidade do verdadeiro locador do imóvel, configurando-se, assim, a prática do crime de Falsidade Ideológica em favor da organização criminosa liderada pelo sr. TATU. FATO 24 – RELACIONADO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – MAIO DE 2020 Outro imóvel alugado pela ORCRIM é o localizado na rua Amazonas, 83, bairro Santa Rosa II, com prazo inicial de locação em 29/05/2020, no qual foi localizado o veículo Corolla roubado de Daniely Dias Vechi (Fato 15) e as placas do HB-20 roubado de Juliano Alves Leite (Fato 16), conforme Boletim de Ocorrência N. 68675329, p. 179-181. Segundo narrou Luciana, a proprietária do imóvel da rua Amazonas, 83, bairro Santa Rosa II, ela anunciou o imóvel para locação no site OLX e recebeu proposta de uma pessoa que se identificou como Luiz Carlos de Siqueira Lima Junior, que dizia precisar de um imóvel com espaço, pois trabalhava com carros, sendo que toda a negociação foi feita pelo whatsapp e Luiz Carlos lhe mandou uma fotografia do seu RG por este aplicativo, para preenchimento do contrato. Fecharam a locação e o contrato foi encaminhado via email e, posteriormente Luiz Carlos lhe entregou em mãos a via devidamente reconhecida firma. Passado algum tempo, foi até o escritório da Energisa para passar a conta de luz para o nome de Luiz Carlos, quando foi informada que já havia uma outra unidade consumidora da Energisa cadastrada no CPF informado pelo locatário Luiz (N. 68675329, p. 197-199).

Quando prestou depoimento, a proprietária e locadora do imóvel forneceu cópia do RG da pessoa que dizia ser Luiz Carlos Siqueira L. Júnior (N. 68675329, p. 200). Vide o contrato de locação nos IDs 68677646, p. 68-71 e 68677649, p. 3-4. Mas quem é “Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior”? Pois bem, a pessoa que se dizia chamar Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior é, em verdade, o acusado ALEX LIMA FERREIRA, o membro da ORCRIM que conduziu os golpes contra as vítimas Deolindo Feltz (Fato 2) e Lúcio Pinto de Queiroz (Fato 3). ALEX LIMA FERREIRA é também a pessoa que costuma guardar os boletos bancários quitados de suas contas pessoais na empresa RBR VEÍCULOS, como por exemplo 03 (três) boletos da Azul Cia. de Seguros Gerais que foram encontrados nas dependências do escritório da empresa, conforme se vê do Número 71148097, p. 12. Há que se registrar que menos de 02 (dois) meses antes de fechar o contrato de locação do imóvel da rua Amazonas, 83, exatamente na data de 03/04/2020, ALEX havia sido preso em flagrante na posse de um veículo Ford/KA roubado, que já fora adulterado pela ORCRIM. Na ocasião, ele se identificou aos policiais militares com o nome de Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior e apresentou carteira de identidade falsa, com sua fotografia (Num. 68676109, p. 130-132). Apreendido, o documento de identidade foi remetido à POLITEC para ser periciado e foi atestada a falsidade material (ver Número 71116120). Abusado que é, o criminoso ALEX logo forjou outra carteira de identidade, novamente com o nome de Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior, para o contrato de locação.

Vê-se, pois, que o aluguel do imóvel sob comento concretizou-se através da utilização de carteira de identidade falsificada e a inserção de declaração falsa em contrato de locação (documento particular), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, uma vez que o denunciado ALEX LIMA FERREIRA agiu para ocultar a identidade do verdadeiro locador do imóvel, ou seja, a ORCRIM liderada pelo sr. TATU. FATO 25 – RELACIONADO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – MAIO DE 2020 Outro imóvel alugado pela ORCRIM é o localizado na rua Ipanema, 155, Jardim Guanabara, com prazo inicial de locação em 14/11/2019, no qual foram localizados os seguintes veículos: (1) HR-V de Nilce Maria (Fato 17) e (2) Corolla de Carla Samilla. Além disso, no local foram encontradas também as placas originais dos veículos dos roubos descritos nos Fatos 19, 20, 21 e 22, conforme B.O. sob N. 68675329, p. 170-174. Segundo Joaquim Francisco Marques, pessoa que figurou no contrato como locador do imóvel, ALEX, através do telefone no (65) 99678-3356, entrou em contato para alugar a casa e o contrato foi fechado no mês de novembro de 2019. A conversa de ALEX LIMA é que estava alugando o imóvel para seu cunhado Clésio e sua irmã Adrielli, tanto que o contrato de locação foi preenchido em nome dessas pessoas, inclusive com reconhecimento de firma. Conforme o Sr. Joaquim, o imóvel permaneceu alugado para o grupo criminoso até o mês de agosto de 2020 (conforme Num. 68675329, pág. 203-404). Segundo consta, ALEX LIMA FERREIRA conseguiu cadastrar a unidade consumidora dessa residência no nome de Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior, sendo certo que uma conta de energia da referida unidade consumidora foi encontrada nas dependências da empresa RBR VEÍCULOS, na mesa de trabalho da denunciada ROSANA DOS ANJOS MARQUES, provando o vínculo entre os criminosos (N. 68677670, p. 1-5).

Vide o contrato de locação no Num. 68675329, p. 206-209. Nota-se que, neste caso, ALEX LIMA FERREIRA não se identificou falsamente ao locador do imóvel, limitando-se a passar os dados pessoais de terceiros que desconheciam suas tramoias, para que fossem declarados no contrato de locação como locatários do imóvel da rua Ipanema, 155, assim agindo com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja ocultar a identidade do verdadeiro locador do imóvel, ou seja, a ORCRIM liderada pelo sr. WELLINGTON DE MOURA SANCHES. FATO 26 – RELACIONADO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – FEVEREIRO DE 2021 Identificou-se, ainda, um quarto imóvel alugado pela ORCRIM, este agora no início do ano de 2021, cujo contrato foi firmado entre Ademar Borges da Silva e Lauro Rafael Ferreira (Num. 68676112, p. 30-33). O Sr. Ademar esclareceu que foi procurado por “Lauro Rafael”, interessado em alugar o imóvel da rua Sebastiana Paes de Barros, 897, no Boa Esperança, nesta capital (esclareço que esta rua tem também a denominação de rua 03, sendo que imóvel em questão fica na esquina com a rua 39). Fecharam a locação no valor de R$1.900,00, que foi devidamente elaborado e reconhecida a firma de Lauro Rafael, mas com menos de dois meses o contrato foi rescindido (verificar Num. 68676112, p. 28-29). Vide o contrato de locação no Num. 68676112, p. 30-34. Mas quem é “Lauro Rafael Ferreira”? Trata-se do denunciado JANDERSON PAIVA DE SOUZA, o ALEMÃO.

Com efeito, os agentes policiais diligenciaram até o cartório onde foi feito o reconhecimento de firma e verificaram que JANDERSON PAIVA fez uso de uma carteira de identidade falsificada em nome de Lauro Rafael Ferreira no reconhecimento de firma do contrato de locação da casa (isso está explicado no Relatório adicionado ao ID 71134564). Trata-se do mesmo JANDERSON cujo telefone celular foi habilitado em nome de uma cliente da RBR VEÍCULOS, conforme já demonstramos em itens anteriores. Além disso, durante a análise dos documentos apreendidos na RBR VEÍCULOS, verificou-se a existência de um conta de energia elétrica com unidade consumidora cadastrada em nome de Lauro Rafael Ferreira, cujo endereço, pasme-se, corresponde ao endereço da moradia de WELLINGTON DE MOURA SANCHES e sua esposa ROSANA DOS ANJOS MARQUES. Repito: a conta de luz da residência de WELLINGTON e ROSANA está registrada no nome de Lauro Rafael Ferreira, entendase JANDERSON PAIVA DE SOUZA (Relatório Técnico no 42/2021, n. 71148097, p. 13). Vê-se, pois, que o aluguel do imóvel sob comento concretizou-se através da utilização de carteira de identidade falsificada e a inserção de declaração falsa em contrato de locação (documento particular), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, uma vez que o denunciado JANDERSON PAIVA DE SOUZA ocultou a identidade do verdadeiro locador do imóvel, ou seja, a ORCRIM liderada pelo sr. TATU. 3. DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS Preceitua o art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, que se considera organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter,

Considerado o acervo probatório dos autos, não há dúvida de os acusados nesta denúncia promoveram, constituíram, financiaram e integraram pessoalmente uma organização criminosa voltada à prática de crimes de roubos, adulteração de veículos, crimes de falso e práticas incontáveis de estelionatos, nesta cidade e em Várzea Grande. Deveras, infere-se da análise criminal realizada (Relatório Técnico no 025/2021 - Num. 68677662, p. 98-104), o qual fez uma análise geral de quase todos os procedimentos juntados aos autos, que os crimes narrados nesta denúncia foram praticados por uma mesma organização criminosa, pois seus membros seguem um padrão de conduta, que, independentemente dos “soldados recrutados”, possuem uma assinatura muito peculiar que os distinguem de outros grupos criminosos que também atuam nesses crimes. Os dados do relatório são assustadores: em três meses a ORCRIM causou um prejuízo de mais de R$1.500.000,00 a proprietários de veículos (ou seguradoras) com os roubos praticados. Adotada a média desses três meses, seria um prejuízo, no ano de 2020, acima de R$ 6.000.000,00 de reais. Analisando os fatos narrados no item 2 desta denúncia, compreende-se porque WELLINGTON DE MOURA SANCHES vivia na ostentação, como se fosse possível amealhar a fortuna que amealhou em menos de 2 anos de trabalho. Abaixo, segue o detalhamento da estrutura da organização criminosa. 3.1 DOS “CARREGADORES DE PIANO” DA ORCRIM Denomino “carregadores de piano” ou “baixo clero” os executores dos roubos. Fácil notar que os assaltantes recrutados pela ORCRIM e que a ela aderiram tinham uma função muito pontual e bem definida: a obrigação deles era executar os roubos e entregar os veículos roubados para outros membros da organização, os quais, doravante, seriam responsáveis pela ocultação e adulteração do bem em imóvel alugado para este fim. Veja-se que a ORCRIM disponibilizava a eles – executores – toda a estrutura (logística) necessária, a saber: veículos “batedores” (que eles mesmos haviam roubado, mas já com placas “frias”) que os transportavam pela cidade à espera de uma potencial vítima e as armas de fogo usadas para “enquadrarem” suas vítimas, as quais eram mulheres preferencialmente. Durante todo o ano de 2020 essa gangue apavorou a cidade de Cuiabá. Deveras, vê-se que na maioria dos crimes de roubo as vítimas escolhidas são (repita-se) mulheres e os autores dos crimes são homens com diversas anotações criminais, que agem reiteradamente com emprego de arma de fogo, utilizando-se, praticamente em todos os crimes, veículos de apoio com placas adulteradas, muitos roubados nesta cidade. Sobre os criminosos executores dos roubos (que são os que têm maior visibilidade), nota-se, das declarações prestadas pelas vítimas, que eles sempre faziam uso de máscaras e bonés para dificultar o reconhecimento de suas faces, porém as características físicas identificadas e as vestimentas utilizadas por eles, mesmo naqueles roubos em que não foram reconhecidos, demonstram que são sempre as mesmas pessoas. Conforme deixamos muito bem exposto do Fato 1 ao Fato 22, o baixo clero da ORCRIM era formado por JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS, o JUNINHO PLAY, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, FELIPE JACOB DE OLIVEIRA e Rafael Ferreira Nobre (falecido), além de outros não identificados ou com participação apenas nos roubos.

3.2 DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E LOGÍSTICA DA ORCRIM Num escalão acima, estão os que operavam a logística de locação dos imóveis, adulteração de documentos e sinais dos veículos, venda desses veículos pela internet ou mesmo envio deles para a região de fronteira, para serem comercializado no país Bolívia. Com efeito, de suma importância na atuação da ORCRIM foram as locações dos imóveis. Neste sentido, apurou-se que foram alugados imóveis em regiões nobres de Cuiabá, geralmente nas proximidades onde ocorriam os roubos, evitando assim grandes deslocamentos com veículos subtraídos. Sobre estas locações, consta que as negociações para contratação dos alugueres eram realizadas por meio de perfis falsos do whatsapp, havendo uma estratégia no sentido de se formalizar virtualmente o contrato para ocultar a identidade dos criminosos, de maneira que os “homens por detrás” nunca aparecessem. Como se viu nos Fatos 23, 24, 25 e 26, nos contratos de locação eram inseridas declarações falsas, também para impossibilitar a verdadeira identidade do locatário. Nesses imóveis alugados, em que não morava ninguém, os veículos eram ocultados e adulterados, já que os criminosos dispunham de um grande número de lacres e placas para a clonagem. Desta forma, não há dúvidas de que o grupo criminoso instalado nesta capital vinha atuando com grande complexidade, havendo funções definidas para cada integrante da organização criminosa e um planejamento prévio, determinado por pessoas que detinham o controle dos fatos praticados pelos chamados “soldados”, os quais eram usados até que fossem presos ou mortos por suas condutas criminosas, como ocorreu com Rafael. Neste passo, considerando o padrão de comportamento do grupo criminoso e toda a logística instalada para execuções dos crimes, é certo que tenham sido praticados muitos outros crimes do que os poucos mais de 20 (vinte) elencados nesta petição inicial.

Nitidamente, os lucros obtidos pela atuação da organização criminosa fizeram com que as prisões circunstancialmente realizadas não impedissem que outros veículos fossem roubados, pois os recrutamentos realizados persistiram, havendo fundadas suspeitas que permaneceram ocorrendo, havendo inúmeros casos semelhantes sendo investigados ainda no âmbito da Polícia Civil, muito embora tenham diminuído após dezembro de 2020. Demonstrou-se, pela descrição de como ocorreram os fatos criminosos, que acima dos executores dos roubos encontram-se as pessoas de WENDER FERREIRA DE ASSIS (preso), JANDERSON PAIVA DE SOUZA (foragido) e ALEX LIMA FERREIRA (for.), integrantes, digamos assim, do núcleo de inteligência da organização. WELLINGTON, por sua vez, é o homem por detrás de todos estes. Sobre a conduta do denunciado WENDER, é certo que detinha amplo conhecimento sobre a estrutura operacional da organização criminosa, tanto que forneceu informações relevantes para o desbaratamento das atividades praticadas pelo grupo criminoso, sobretudo apontando o líder da organização criminosa e os coautores dos crimes investigados, além de indicar aos policiais as residências locadas (68675329, p. 142-143). Diante das circunstâncias apresentadas, a autoridade policial representou pela prisão temporária de WENDER FERREIRA DE ASSIS. Após o cumprimento da prisão cautelar, foi realizado o interrogatório do suspeito, que confirmou sua participação em diversos eventos criminosos relacionados à organização criminosa (68675329, p. 123-127). Demais disso, o interrogado apontou o modus operandi deste grupo criminoso, indicando que WELLINGTON DE MOURA SANCHES, vulgo TATU, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, vulgo ALEMÃO, e ALEX, vulgo BORTEX, articularam diversos roubos de veículos de luxo em Cuiabá e Várzea Grande, recrutando criminosos para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo e veículos, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos abaixo do preço em sites como OLX e no Facebook., devendo ser lembrado que WENDER também tinha participação direta nos crimes da organização. WENDER teve participação direta na locação do imóvel da rua 16, 285, no bairro Boa Esperança (ver Fato 23) e também nos estelionatos praticados pela ORCRIM. JANDERSON, por sua vez, também era muito importante para a ORCRIM. Dada a importância de sua atuação, o Núcleo de Inteligência da DERFVA obteve informações sobre JANDERSON PAIVA DE SOUZA com a Delegacia Especial de Fronteira (DEFRON), confirmando seu envolvimento com roubos de veículos e tráfico de drogas, conforme destaca o trecho abaixo do Relatório no 007/2021, vindo da DEFRON: Com fundamento nas informações anteriormente expostas, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica dos terminais utilizados por JANDERSON. Assim, segundo observado pelo Núcleo de Inteligência (Relatório Técnico no 018/2021), trata-se de criminoso que vem cometendo crimes relacionados a roubos de veículos, mantendo contato permanente com pessoas com anotações criminais vinculadas a este tipo de delito e ao tráfico de drogas, como por exemplo Adenilson Souza de Jesus, vulgo Gambá, conhecido faccionado do Comando Vermelho (Num. 68677675, p. 11-24). Através desta diligência intrusiva, foi possível perceber que JANDERSON utiliza a conta bancária da sua (ou ex) convivente Delciane Aparecida Lima Oliveira, CPF 044.453.011-83 para movimentar valores, que, por sua vez, tem pleno conhecimento das atividades ilícitas do seu amásio, mas parece não se importar muito com suas atividades. Verifica-se que JANDERSON tem expertise em direcionar veículos roubados em Cuiabá e Várzea Grande para a região de fronteira, para serem trocados por drogas na Bolívia. Exemplo disso é o que aconteceu com Thiago Rodrigues dos Santos, que, passando dificuldades financeiras, foi até a Pedra (local de negócios informais de compra e venda de veículos no bairro do Porto) para vender seu veículo e teve a desventura de conhecer JANDERSON, que o convenceu a dar o “golpe do seguro”, comprometendo-se a dar um chá de sumiço no carro de Thiago, introduzindo-o clandestinamente na Bolívia. Foi um desastre!! Thiago comunicou no B.O. 2021.146918 as circunstâncias de um suposto roubo praticado por dois homens, os quais subtraíram seu veículo HONDA HR-V, placa QBB9G60. Contudo, as investigações levadas a cabo pela DELPOL apontaram que, em verdade, foram praticados atos preparatórios para recebimento indevido de apólice de seguro de auto, da seguradora Aliança, tendo sido seu veículo recuperado na rua Otacílio José Santana, 403, cidade de Pontes e Lacerda, conforme B.O. 2021.147037. Thiago Rodrigues dos Santos prestou declarações na DELPOL no dia 08 de junho de 2021 e declarou que JANDERSON, vulgo ALEMÃO, ofereceu ao declarante uma oportunidade para dar um golpe no seguro. Concordando com a prática do crime, o declarante confessou que fez falsa comunicação de crime e entregou o veículo ao JANDERSON, que providenciou toda a logística necessária para o encaminhamento do veículo para a Bolívia. Thiago inclusive apresentou o comprovante de PIX no valor de R$156,00, referente ao ressarcimento do abastecimento de combustível do veículo HR-V. O veículo foi recuperado já quase para dar entrada na Bolívia, tendo sido identificados os atravessadores. Todas as provas relacionadas com este fato estão adicionadas aos autos do IP sob o Num. 68677653, p. 83-126, e Num. 68677662, p. 3-14. Além de ser intermediário para atravessar carros roubados para a Bolívia, JANDERSON também é um falsário, como fizemos prova na descrição do Fato 26, em que ele intermediou a locação de imóvel para o cometimento de crimes pela ORCRIM. De todo modo, percebe-se que JANDERSON fazia o trabalho mais sujo de recrutamento dos assaltantes, fornecimento de armas de fogo e distribuição dos veículos ditos “batedores”. ALEX LIMA FERREIRA, por sua vez, é o “patrãozinho” que ficava à frente dos golpes OLX com os veículos clonados. Dessa forma, conforme se fez prova nos autos, em menos de 02 (dois) meses este criminoso levantou quase R$ 300.000,00 para a ORCRIM, com os estelionatos praticados contra as vítimas do Fato 2, Fato 4 e Fato 5, sem falar nos carros que dizia ser FINAN, sempre contando com o auxílio direto de WENDER. Não se pode esquecer que ALEX LIMA FERREIRA teve também participação direta nas locações dos imóveis utilizados pela dita organização criminosa. 3.3 DO LÍDER MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA O líder da ORCRIM é o denunciado WELLINGTON DE MOURA SANCHES, pessoa que, como referido no item 1, passou a experimentar uma grande evolução patrimonial, sobretudo nos últimos 3 (três) anos, tendo sido apurado, já em 2019, o seu envolvimento com crimes de roubo nesta capital, devendo ser salientado que o denunciado veio de Tangará da Serra e no ano de 2016 esteve preso por tráfico de drogas. Os ganhos exorbitantes de WELLINGTON coincidem com sua entrada no ramo de compra e venda de veículos, quando se tornou sócio de uma loja falida do ramo, a saber a RBR VEÍCULOS. Todas as tramoias e triangulações de dinheiro feitas entre WELLINGTON, sua mulher ROSANA e seu ex-sócio EDSON TAQUES são esmiuçadas no item 5, onde se discorre sobre o crime de lavagem de dinheiro. Neste subitem, o Ministério Público apenas aponta as provas que demonstram os vínculos existentes entre WELLINGTON e os integrantes do núcleo abaixo dele na organização Do que se apurou, ficou bem claro que quem era responsável pelo pagamento dos alugueis das residências alugadas pela ORCRIM era o próprio WELLINGTON, pois na sua empresa foram encontrados documentos que o vinculam a JANDERSON PAIVA DE SOUZA, o ALEMÃO, e ALEX LIMA FERREIRA, o BORTEX, conforme já narrado nos fatos criminosos descritos no item 2, mas que, na sequência, são especificados. Cite-se, por primeiro, que nas dependências da RBR VEÍCULOS foi apreendido um RG falso em nome de Luiz Carlos de Siqueira Lima Júnior, que, na verdade, como visto, é uma das falsas identidades assumidas por ALEX LIMA FERREIRA (Relatório Parcial n° 039/2021). Consta nos autos que ALEX, mesmo quando era preso identificando-se como Luiz Carlos, voltava a falsificar documento de identidade e continuava a praticar crimes valendo-se desta mesma identificação (v. p. 53 desta peça). Mas não foi só o RG falso que foi encontrado no local. Rememore-se: Segundo consta, ALEX LIMA FERREIRA conseguiu cadastrar a unidade consumidora dessa residência no nome de Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior sendo certo que uma conta de energia da referida unidade consumidora foi encontrada nas dependências da empresa RBR VEÍCULOS, na mesa de trabalho da denunciada ROSANA DOS ANJOS MARQUES, provando o vínculo entre os criminosos (N. 68677670, p. 1-5). A passagem acima está na página 54 desta denúncia e revela que quem pagava a conta de luz do imóvel da rua Ipanema, 155, era, veja-se, a empresa RBR VEÍCULOS. Relembre-se que ALEX LIMA FERREIRA foi o responsável pela locação dos imóveis da rua Ipanema, 155, e Amazonas, 83, ocasião em que se valeu de documentos ideologicamente falsos para firmar os contratos de locação. No contrato do imóvel da rua Amazonas, identificou-se como Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior. É de se questionar, portanto, o que é que estava fazendo nas dependências da RBR VEÍCULOS um dos RG(s) falso desse criminoso e também uma conta de luz de imóvel usado pela própria ORCRIM. Só falta dizerem que estavam lá porque compraria um veículo... não farão isso. Além dos documentos citados, necessário lembrar que houve também a apreensão de 3 (três) boletos de pagamentos de apólice de seguro em nome do denunciado ALEX LIMA FERREIRA. Aguarda-se resposta da seguradora sobre o negócio jurídico. Nesta mesma linha de análise, também foi apreendida nas dependências da RBR VEÍCULOS uma outra conta de luz, em nome de Lauro Rafael Ferreira, cuja unidade consumidora apresenta o endereço rua Santa Fé, s/n, qd B, LT A, apto 202, Jardim Luciana, “coincidentemente” o mesmo endereço do casal denunciado WELLINGTON MOURA SANCHES e ROSANA DOS ANJOS MARQUES. Ora, como já demonstramos no Fato 26, Lauro Rafael não é outra pessoa senão o meliante JANDERSON PAIVA DE SOUZA. Quanto a JANDERSON, não custa lembrar o que se disse à p. 56: Com efeito, os agentes policiais diligenciaram até o cartório onde foi feito o reconhecimento de firma e verificaram que JANDERSON PAIVA fez uso de uma carteira de identidade falsificada em nome de Lauro Rafael Ferreira no reconhecimento de firma do contrato de locação da casa (isso está explicado no Relatório adicionado ao ID 71134564). Não bastasse isso, WELLINGTON permitiu que se utilizasse dados pessoais de uma cliente da loja RBR VEÍCULOS para habilitação de um telefone celular para JANDERSON PAIVA DE SOUZA comunicar-se com executores dos crimes de roubo. Recorde-se o que consignamos à p. 31-32 desta denúncia: Destaca-se, por fim, os termos do Relatório de Investigação no 1.208/2020, através do qual os agentes policiais informaram que JOSENIL, o JUNINHO PLAY, agia em companhia de GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e Rafael Ferreira Nobre, sendo que após a prisão de JUNINHO PLAY, o que ocorreu no dia 10/10/2020 (N. 68677646, p. 24-25), o bando foi reforçado com a atuação do denunciado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA (Num. 68677646, p. 48-49). Os policiais inclusive tiveram o zelo de localizar e trazer para os autos uma fotografia do quarteto fantástico (ver Num. 68677646, p. 54). Muito importante, aqui, destacar que por ocasião da prisão de JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, o JUNINHO PLAY, os policiais lograram êxito em apreender também o aparelho celular deste denunciado. Levado à perícia para extração de dados, mediante autorização judicial, o resultado encontra-se no Relatório Técnico no 23/2021, que traz informações bem objetivas sobre a ORCRIM (N. 68677679, p. 40-43). Primeiramente descobriu-se que JOSENIL tinha entre seus contatos as pessoas de GUSTAVO, RAFAEL (o apelido dele era Macaco) e ALEMÃO, vulgo do denunciado JANDERSON PAIVA DE SOUZA. Constatou-se, outrossim, que o número do telefone do ALEMÃO era 65 99357-1798, registrado em nome de Fabiula Stephanie Araújo Pinto, moradora de Rondonópolis. Ocorre que, em 13/12/2019, Fabiula adquiriu um veículo Prisma na RBR VEÍCULOS, tendo constatado posteriormente que houve a adulteração da quilometragem do veículo, o que gerou um desacordo comercial entre Fabiula e WELLINGTON. Percebe-se, portanto, que WELLINGTON, dispondo dos dados pessoais da cliente Fabiula, ativou um número de telefone no nome desta e o disponibilizou ao importante membro da ORCRIM conhecido pelo apelido de ALEMÃO. Registra-se, ainda, que a pessoa identificada como ALEX, no momento da locação do imóvel da rua Ipanema, 155, Jardim Guanabara, Cuiabá/MT, utilizou-se o numeral (65) 99678-3356, também cadastrado na OLX com o nome de “LAURO RAFAEL” e e-mail vinculado a esta empresa rafaelferreiralauro@gmail.com, o que demonstra, com clareza solar, a vinculação de ALEX e JANDERSON com o sr. TATU. Cumpre mencionar, outrossim, a existência de vínculo existente entre WELLINGTON DE MOURA SANCHES e o executor de roubos FELIPE JACOB DE OLIVEIRA. Em foto postada em rede social por FELIPE na casa noturna Musiva, os dois aparecem juntos se divertindo. Inclusive no ano da postagem da foto, 2018, FELIPE JACOB já possuía algumas passagens criminais, dentre elas algumas por crime de roubo de veículos. A foto em questão está inserida no Relatório sob o Num. 68677683, p. 83.

Fosse pouco todas as falcatruas perpetradas por WELLINGTON, o criminoso ousou também forjar contrato de locação em nome de pessoa falecida. Conforme se depreende da análise documental realizada pelo Núcleo de Inteligência, foi apreendido um contrato de locação em nome de Leonita Salete Bianchini, firmado com a denunciada ROSANA DOS ANJOS MARQUES em 1o/08/2019. Ocorre que, de acordo com o Relatório de Investigação no 2021.13.23888 (Num. 68676112, p. 23), o tal contrato também é produto de falsificação, pois a senhora Leonita faleceu em 19/03/2019. Ademais, comparando a assinatura presente no contrato com a firmada na identidade civil da falecida percebe-se nitidamente que é falsa, para se ver ao nível baixo do senhor WELLINGTON. Fato é incontestável é que WELLINGTON DE MOURA SANCHES, o TATU, investiu-se na posição de empresário para converter a RBR VEÍCULOS em um “QG do crime”, tendo ganho muito dinheiro com os roubos de veículos realizados a partir de 2019 pela sua bem elaborada e estruturada organização criminosa, que contava com logística própria para a execução dos roubos, ocultação e adulteração dos veículos e posterior recolocação no mercado, algumas vezes vendidos como se fossem carros FINAN, outras por preço pouco abaixo do mercado como se fossem veículos originais e outras vezes transportados para a Bolívia, onde são muito bem recebidos em troca por cocaína. 3.4 DOS “LARANJAS” UTILIZADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É mais do que sabido que quando se monta uma organização criminosa como a que se configurou nestes autos, que movimenta milhões de reais em pouquíssimo tempo, é impossível fazê-la funcionar e a ela dar continuidade sem a presença de “laranjas” para movimentar o dinheiro arrecadado com a prática dos crimes fim. Aqui, não foi diferente Tem-se que o denunciado EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR, empresário falido que a princípio vendeu 50 % de sua loja RBR a WELLINGTON e depois a outra metade, tornando-se “empregado” deste, e ROSANA DOS ANJOS MARQUES, convivente de WELLINGTON, foram fundamentais na função de “laranjas” da ORCRIM, uma vez que por suas contas passaram milhões e milhões de reais, havendo uma verdadeira confusão patrimonial entre dinheiro lícito e dinheiro produto de crimes. Essas pessoas tinham plena consciência das atividades criminosas de WELLINGTON e sua corja e contribuíram para as atividades da ORCRIM, no que se refere à lavagem de capitais, conforme explanado detalhadamente no item 5 desta peça. Outro que colaborou com a ORCRIM, disponibilizando, conscientemente, suas contas bancárias para que o dinheiro conseguido com os estelionatos por elas circulassem, foi o denunciado CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA. Sobre este “laranja”, veja-se: Para se ter uma noção do envolvimento direto de CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA com a ORCRIM e como ele é um membro de confiança da organização, basta ver a grande quantidade de recursos financeiros movimentados por ele em apenas 02 (dois) meses (entraram e saíram de suas contas o valor de quase R$ 400.000,00). Com renda em torno de R$7.000,00, CÁSSIO recebeu vários créditos decorrentes dos estelionatos praticados pela ORCRIM e assim que recebia já providenciava o imediato saque em espécie dos valores recebidos, em ação típica da criminalidade organizada (Num. 70780050). CÁSSIO alega que vende ouro pelo telefone e após receber os valores contrata motoboys para entregar o ouro aos clientes. Quanto a WELLINGTON DE MOURA SANCHES, trata-se de um cliente que lhe telefonou solicitando um orçamento para fazer uma corrente de ouro, MAS NÃO FIZERAM NEGÓCIO (Num. 68676111, p. 20), devendo ser ressaltado que WELLINGTON e CÁSSIO BRUNO são de Tangará da Serra. Abaixo, no item 5, também se discorre sobre o crime de CÁSSIO BRUNO. 4 ANÁLISE DE DADOS REFERENTES À INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA E OUTROS CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES Durante a investigação foi elaborado o Relatório Técnico n° 43/2021-NI/DERRFVA/PJC-15/10/2021, o qual tinha como escopo analisar as relações existentes entre os usuários dos terminais telefônicos, endereços eletrônicos, redes sociais e contas criadas em aplicativos, utilizados pelos membros da organização criminosa para prática dos crimes de roubo, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e também receptação qualificada. De início, foi identificado o numeral (65) 99203-8669, utilizado para a negociação da venda do veículo Hyundai/Creta (Fato 6), motivo pelo qual foi encaminhado solicitação à operadora Claro S.A. acerca do referido número. Em resposta, a operadora informou que o número pertencia ao investigado WENDER FERREIRA DE ASSIS. Pois bem, sendo este denunciado preso em flagrante por 02 (duas) vezes e apreendidos seus aparelhos celulares, os dados extraídos demonstraram, à exaustão, o grande número de estelionatos praticados através da rede social Facebook e da plataforma de vendas OLX. Um breve correr de olhos no Relatório Técnico no 16/2021, de 92 páginas, acostado aos Números 68677675, p. 59-116, e 68677676, p. 1-36, deixa qualquer de “cabelo em pé”, tamanha a quantidade de golpes e crimes cometidos pelo sr. WENDER.

De se ver que, solicitadas informações à empresa OLX, esta apresentou vários cadastros com nomes diferentes, porém, telefone e e-mail vinculados a WENDER e terceiros, inclusive o número (65) 99203-8669, bem como o e-mail wenderassis1422@hotmail com e dados da sua esposa Natalia da Silva Rondon, inscrita no CPF sob o n° 063.062.581-67, conforme demonstrado em planilha de Número 71113019. De outro lado, também a rede social Facebook forneceu informações acerca da conta do perfil de WENDER, tais como e-mail, número de telefone e nome de usuário. O número identificador da conta dele é 100002175157053, sendo que este numeral permanece o mesmo com a troca de e-mail e número de celular, e em pesquisa ao numeral verificou-se que foram cadastrados vários números de telefone celular e dados referentes ao nome Heitor Valentin, filho de WENDER, inscrito no CPF 088.053.301-32, uma criança com 03 anos de idade, o que revela o nível da falta de escrúpulos do denunciado. A verdade é que, em que pese os membros da organização criminosa utilizarem de vários meios para não serem identificados, eles acabam deixando rastros. Observe-se. O numeral (65) 99277-9431, utilizado para locação do imóvel situado na rua 12, n° 285, Boa Esperança, Cuiabá/MT, também foi utilizado para cadastro na OLX com o nome de “ADELA” e com o e-mail ferreiraadela9@gmail.com, mesmo sobrenome de WENDER (FERREIRA) e número 9, mês em que Heitor – seu filho, nasceu. Confirmando os indícios de que WENDER estava por trás das negociações envolvendo a locação deste imóvel, consta nos autos que a sua esposa Natália da Silva Rondon foi a responsável por locar as tendas da pessoa de Gabriel, conforme já expusemos detalhadamente no Fato 1. O numeral (65) 99645-3356, utilizado pela pessoa que se identificou como ALEX, na locação do imóvel na Rua Ipanema, 155, Jardim Guanabara, Cuiabá/MT, também utilizou o número (65) 99678-3356 para cadastro na OLX com o nome de “LAURO RAFAEL” e e-mail rafaelferreiralauro@gmail.com. Porém, como visto no Fato 26, Lauro Rafael Ferreia não é outra pessoa senão JANDERSON PAIVA DE SOUZA, o que demonstra o estreio vínculo entre ALEX BORTEX e JANDERSON, O ALEMÃO. E assim os marginais vão deixando suas pegadas pela estrada do crime. Insta salientar que a empresa OLX apresentou pedido formal para instauração de Inquérito Policial diante dos alertas de fraudes dos demais usuários da plataforma, onde constam os 02 números de telefone acima mencionados como denunciados por fraudes. Um ponto que merece atenção redobrada, é o cruzamento de informações com o Relatório Técnico no 042/2021 (Num. 71148097), referente às análises dos documentos apreendidos na empresa RBR VEÍCULOS, que menciona a apreensão de uma conta de luz em nome da pessoa de “Lauro Rafael Ferreira”, cujo endereço cadastrado da unidade consumidora é o mesmo do ora denunciado WELLINGTON DE MOURA SANCHES, o TATU, conforme verifica-se no mandado de busca e apreensão devidamente cumprido. Em continuidade, constatou-se também que o número (65) 99298-5589, utilizado para locação de tenda no imóvel na Rua Amazonas, n° 83, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, era utilizado por Luiz Carlos de Siqueira Lima Junior (ALEX FERREIRA LIMA), o mesmo utilizado para locação de outro imóvel na rua Ipanema, Jardim Guanabara, Cuiabá/MT, revelando, assim, que sempre as mesmas pessoas estão agindo. Os números (65) 99322-0604 cadastrado em nome de Francisco Renan Correia da Silva, CPF 217.135.110-1 (incompleto) foi utilizado no site OLX em nome de “aline34gata”, e-mail aline34gata@hotmail.com, “alinebolin2021” e-mail alinebolin2021@gmail.com e (65) 99201-0625 cadastrado em nome de Eloiza Magalhães Cogheto CPF 350.135.428-2 foram utilizados para venda do veículo a vítima Pedro Oliveira Luz através do site OLX (Fato 4), do qual participou o sr. CÁSSIO BRUNO. O n° (65) 99697-4336, que foi utilizado por André Almeida de Souza na venda do veículo Toyota/Corolla, em Rosário Oeste/MT (Fato 2), também foi utilizado na OLX com o usuário Dhé e e-email andreasuz1985@gmail.com. Viu-se que o golpista aqui foi o denunciado ALEX FERREIRA LIMA, com participação direta do sr.CÁSSIO BRUNO. O n° (65) 99941-1650 que foi utilizado por “Rogério” na venda do veículo Toyota/Corolla, placa QCF-2941, em Barra do Bugres/MT (Fato 5), também foi utilizado na OLX com o usuário “Rógi” e e-email rogerio88roger@gmail.com.Viu-se que o golpista aqui foi o denunciado ALEX FERREIRA LIMA, com participação direta de CÁSSIO. Já o n° (65) 99266-2731 cadastrado em nome de Cleia Vieira dos Santos (CPF 964.943.791-68) e utilizado por Maycon para a venda do veículo Fiat/Argo, placa QCG1331 (Fato 7), em que parte do dinheiro foi depositado na conta de WENDER FERREIRA DE ASSIS, foi também utilizado na venda do Toyota/Etios, placa QCN-9906 (Fato 12), sendo parte do valor depositado na conta de titularidade de Vitória Nascimento. Verifica-se, portanto, com o cruzamento de dados, o vínculo direto que existe entre os membros do núcleo de inteligência e logística da presente organização criminosa. 5. DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO De acordo com o relatório técnico do núcleo de inteligência, os analistas de inteligência indicaram o envolvimento da ORCRIM a prática de lavagem de dinheiro, bem como constataram que algumas negociações envolvendo veículos apresentavam valores aquém do oferecido pelo mercado, pelo que foi solicitada a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, para que, posteriormente, os dados fossem examinados pelo setor técnico. Quanto a esse trabalho de inteligência financeira, com vistas a aprofundar as investigações das movimentações econômicas dos WELLINGTON DE MOURA SANCHES, EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR e ROSANA DOS ANJOS MARQUES, a autoridade policial requereu ao COAF os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos cinco anos relacionados a essas pessoas denunciadas. Daí que foi produzido o Relatório Técnico no 012/2021 (Num. 68677677, p. 22-51, referente à análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF de no 58187. Conforme o analista encarregado do caso, WELLIGTON DE MOURA SANCHES apresentou movimentação financeira em sua conta bancária incompatível com a sua renda declarada ou presumida, tratando-se este fato de realidade incontestável. Senão vejamos: “Chamou atenção que a movimentação financeira de Wellington de Moura Sanches, das contas bancárias acima discriminadas, teria apresentado incompatibilidade entre a renda mensal e o volume transacionado a crédito no período analisado, o que poderia indicar que cliente estaria movimentando parte da contabilidade de suas empresas em conta pessoa física. 1.4 Diante do relatório de informações financeiras a movimentação a CRÉDITO nas contas de titularidade de Wellington de Moura Sanches totalizou aproximadamente R$ 1.233.439,99, sendo 52,87% (R$ 652.120,23) transferência(s) interbancária(s), 32,71% (R$ 403.400,00) transferência(s) entre conta(s) Itaú”. Assevera-se que o COAF comunicou que a movimentação bancária de WELLINGTON de R$ 2.612.322,00 no período de 08.05.2020 a 11/11/2020 não era condizente com a renda presumida. De outra banda, infere-se do Relatório Técnico no 014/2021 (Num. 68677677, p. 52-81), referente à quebra de sigilo bancário, que WELLINGTON, pouquíssimo tempo após tornar-se sócio na RBR VEÍCULOS, movimentou valores expressivos no período de 02/01/2018 a 30/09/2019, perfazendo R$ 2.964.104,07 em créditos, sendo que 20% a descoberto, isto é, não foram identificados. Demais disso, houve uma grande movimentação de valores no período do afastamento do sigilo entre as contas-correntes de EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR (inicialmente sócio e depois empregado de WELLINGTON), ROSANA DOS ANJOS MARQUES, RBR VEÍCULOS e WELLINGTON, sendo identificados fracionamentos de depósitos e saques, bem como uma confusão patrimonial entre todos os denunciados. Pelo que se apurou, não há nenhuma dúvida de que EDSON TAQUES e ROSANA (convivente de WELLINGTON) disponibilizavam seus nomes e contas bancárias para as movimentações a descoberto do líder da ORCRIM, agindo, portanto, como verdadeiros testas de ferro, ou seja, aparentemente se apresentavam como sócios, mas efetivamente agiam o tempo todo sob as ordens e o comando de WELLINGTON, com a nítida intenção de ocultar os valores obtidos ilicitamente no mercado criminoso que o líder fomentava, colaborando para o processo de “branqueamento” do dinheiro ilícito. Dadas as provas advindas da movimentação financeira do núcleo que administrava a RBR VEÍCULOS, não há nenhuma dúvida de que a empresa foi sim utilizada como fachada para ocultar diversas atividades ilícitas, operando com aparência de legalidade, de maneira que as informações decorrentes da quebra de sigilo bancário não trouxeram, a rigor, nenhuma novidade, pois isto já era fato conhecido da Polícia Civil desde 2019. Os que as informações trouxeram foi apenas a materialização da lavanderia. Observe-se, por exemplo, informação contida em trecho do citado Relatório Técnico no 14/2021, acerca da movimentação de EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR:

“Em sua conta com a instituição financeira ITAU/UNIBANCO, Agência: 9676, Conta Corrente: 399802, foram movimentados valores expressivos, com entrada de R$ 8.538.401,70 (Oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e um reais e setenta centavos) e saída de R$ 8.513.903,29 (Oito milhões quinhentos e treze mil, novecentos e três reais e vinte e nove centavos), conforme demonstrado na imagem com o ”#12” logo acima. Vale salientar que deste montante, foram identificados 74,99% dos valores creditados em sua conta e 72,23 debitados de sua conta, gerando um valor próximo de 25% sem identificação de crédito ou débito, o que correspondem a um valor de R$ 2.135.718,76, em créditos sem identificação, causando suspeita das origens/destinos dos recursos.” Da mesma forma, os dados obtidos junto ao COAF revelaram que a senhora ROSANA DOS ANOS MARQUES também movimentava valores astronômicos em sua conta-corrente, conforme demonstrado nos relatórios de inteligência financeira e do afastamento do sigilo bancário, perfazendo um total de quase trinta por cento de valores em identificação. A investigada ROSANA DOS ANJOS MARQUES, ao ser interrogada tentou justificar a evolução patrimonial alegando que recebeu indenizações da empresa que trabalhou (trabalhava na loja Martinello), bem como utilizou créditos bancários para aquisições de veículos, o que, de modo algum, justifica as movimentações a descoberto. As próprias palavras de ROSANA a colocam como testa de ferro do marido, bastando, para essa conclusão, a leitura do interrogatório policial (Num. 68677665, p.127). Ressalta-se, ainda, no que tange às análises dos relatórios de inteligência financeira, que foram identificadas 15 transferências suspeitas entre Edinaldo Oliveira dos Santos e WELLINGTON DE MOURA, totalizando R$ 233.095,35 (Duzentos e trinta e três mil e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) no período de 01/2019 até 09/2019, levantando fundadas suspeitas sobre o vínculo existente entre tais pessoas. Ademais, foram feitas outras comunicações automáticas ao COAF, sendo identificadas outras ocorrências consideradas atípicas envolvendo as contas bancárias de Samuel Fantin Batista, Rosymeire Alexandre Zorzi, André Nilson Alencar dos Santos, Kátia Regina Zago, Natanael Nunes dos Santos e Paulo Ricardo Schwartz Maciel. De acordo com o RIF 58187, referidas pessoas apresentam patrimônios e movimentações bancárias incompatíveis com as rendas declaradas. Além disso, realizaram transações financeiras suspeitas com o líder da ORCRIM, havendo fortes indícios de que se trata de pessoas envolvidas com o processo de lavagem de dinheiro, pois foram identificadas tipologias próprias deste crime, sendo possível citar os fracionamentos de depósitos e saques em espécie, a mescla (mistura de ativos da atividade criminosa com ativos da atividade legal), uso de laranjas e empresas de fachadas, tudo para “branquear” valores. Ademais, analisando minudentemente a quebra de sigilo bancários, infere-se que os dados analisados corroboram as movimentações atípicas descortinadas no RIF 58187, consistindo-se em indícios sobre a prática de lavagem de dinheiro, bem como reforçam a existência de vínculos estáveis e permanentes principalmente entre EDSON DA SILVA T. JÚNIOR, ROSANA DOS ANJOS e o sr. WELLINGTON DE MOURA. É importante ressaltar que apesar dos dados bancários serem referentes aos anos de 2018 e 2019, as movimentações atípicas continuam, conforme demonstrado no relatório de inteligência financeira juntado aos autos, reforçando que esta organização criminosa está instalada no Estado de Mato Grosso, auferindo lucros ilícitos exorbitantes. Diante destas circunstâncias, foram expedidos mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados WELLINGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA DOS ANJOS MARQUES, EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR, André Nilson Alencar dos Santos, Edinaldo Oliveira dos Santos, Paulo Ricardo Schwartz Maciel, bem como mandados de busca e apreensão nas empresas RBR VEÍCULOS, EDU VEÍCULOS e RESTAURANTE, essas últimas face as suspeitas acerca do crime de lavagem de dinheiro. Cumpridas as ordens, ainda existem diversos documentos que foram apreendidos pendentes de análise pelo Núcleo de Inteligência, porquanto foram reunidos diversos equipamentos eletrônicos e aparelhos celulares que precisam ser periciados e, posteriormente, analisados os dados extraídos pela equipe técnica que compõe o Núcleo. No entanto, cumpre destacar que as medidas realizadas relacionadas às investigações financeiras foram imprescindíveis para demonstrar os vínculos existentes entre os investigados WELLINGTON DE MOURA SANCHES, ROSANA DOS ANJOS MARQUES e EDSON DA SILVA TAQUES, bem como para indicar que há provas robustas de que foram utilizados documentos falsos, inclusive em nome de pessoas falecidas, para serem obtidos créditos em bancos, cotas em consórcios de veículos e aberturas de contas bancárias, o que será melhor esmiuçado na investigação complementar. Ademais, foram estabelecidos indícios suficientes que as empresas RBR VEÍCULOS e a RBR TRANSPORTES foram constituídas com os propósitos de realizar o branqueamento dos ativos obtidos com as atividades criminosas praticadas por WELLINGTON DE MOURA SANCHES e pela organização criminosa da qual é o líder. Registra-se que as buscas realizadas na residência de WELLINGTON DE MOURA SANCHES, conforme Relatório Técnico no 036/2021, demonstram uma evolução patrimonial absolutamente incompatível com a atividade lícita declarada, sendo observados inúmeros contratos de “gavetas”, outorgando poderes à ROSANA e WELLINGTON para praticarem negócios jurídicos envolvendo imóveis rurais e urbanos. Veja-se as considerações finais do RT no 36/2021 (Num. 68677683, p. 90-119): “Conforme as apreensões, Wellington e Rosana já foram trabalhadores com carteira de trabalho assinada, Wellington possui assinaturas em sua carteira de trabalho nos períodos de 23/09/2003 até 16/10/2004 e em outra assinatura trabalhou de 07/03/2016 até data de finalização desconhecida, já Rosana constam holerites dos meses finais do ano de 2016 e de todo o ano de 2017, o que demonstra que não possuíam recursos de grande monta. Diante da documentação, infere-se que houve uma evolução patrimonial significativa por parte do casal. É observado que algumas das aquisições eram feitas em nome de Rosana ou contratos feitos em nome de Wellington, porém Rosana como procuradora, possivelmente para não vincular o nome de Wellington em aquisições ou movimentações financeiras que pudessem levantar suspeitas sobre as origens dos recursos. Vale ressaltar, que em uma das prisões em desfavor de Wellington, ele fora preso pelo crime de tráfico de drogas, o que pode dar origem aos recursos financeiros ilícitos que precisariam de branqueamento. Sendo possivelmente utilizada as empresas RBR transporte e veículos para tal prática criminosa. Com base nas análises dos períodos em que Wellington esteve detido provisoriamente na penitenciaria central do Estado (PCE) pelos crimes cometidos, ao menos foram dois períodos mais recentes nesta unidade, sendo de 18/09/2013 até 01/08/2014 (aproximadamente 11 meses) e do perídio entre 04/05/2015 até 29/02/2016 (aproximadamente 09 meses) não desconsiderando possibilidade de ter sido detido em outras unidades prisionais. Das documentações em que possuem especificamente o nome de Rosana, foram encontradas duas documentações de aquisições de imóveis, em 2015 e 2018, totalizando valores de R$ 39.126,33 (Trinta e nove mil cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 83.418,26 respectivamente, documentos esses já mencionados acima. Fora encontrado também um contrato de trabalho entre Rosana e a empresa RBR veículos, firmado em 01/06/2019, com salário registrado de R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), vale salientar que nesse período Wellington já seria sócio de Edson na empresa RBR Veículos, conforme contrato de compra de 50% de cota parte. Das Documentações em que possuem especificamente o nome de Wellington, foram encontrados, vários documentos de aquisições de imóveis de 2016, 2017 – 50% cota parte RBR veículos, 2018, 2019 e 2020, pelos valores de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), R$ 19.356,00 (Dezenove mil trezentos e cinquenta e seis reais) , 98.000,00 (Noventa e oito mil reais), R$ 66.949,20 (Sessenta e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) e R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) respectivamente. Fora encontrado também um talonário de cheques assinados pela correntista Amanda Agnes Da Silva, o que possivelmente estava em posse do casal para utilização da conta da referida correntista. Diante dos documentos e dos dados analisados, houve um crescimento de recursos por parte do casal, mesmo Wellington estando preso em duas oportunidades em 2013-2014 e 2015-2016 somando-se os períodos foram vinte meses recluso. Por fim, durante a análise foi possível verificar na documentação apreendida em grande parte, são aquisições, procurações e contas pagas, possivelmente os indícios apresentados corroboram com os apontamentos das investigações em curso.” Registra-se que foram apreendidos 23 veículos ligados diretamente ou indiretamente ao casal WELLINGTON e ROSANA, avaliados de acordo com a tabela FIPE em cerca de R$ 2.300.000,00, o que demonstra o potencial econômico atingido pelo líder da ORCRIM através da infinidade de roubos praticados nesta capital de 2019 para cá. Ainda sobre o crime de lavagem de dinheiro, não se pode esquecer da participação direta de CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA em três estelionatos do grupo criminoso (ver Fato 2, Fato 4 e Fato 5), permitindo que por sua conta circulasse quase R$ 300.000,00 em torno de 2 (dois) meses, valores que, provenientes de estelionatos, foram sacados em espécie e entregues aos criminosos para dissimular a origem do dinheiro sujo obtido com os golpes que praticavam, servindo CÁSSIO de laranja no caso concreto. 6. DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS PELOS CRIMES COMETIDOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É isento de dúvidas que os crimes cometidos pela organização criminosa liderada pelo denunciado WELLINGTON DE MOURA SANCHES causou muitos danos materiais e morais, de natureza coletiva. Do ponto de vista dos danos materiais, a denúncia arrola 21 roubos e 01 furto, o que significa um desfalque milionário em prejuízo das vítimas proprietárias dos veículos ou das seguradoras nas situações de carros segurados. Além dos roubos, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em descortinar a autoria de 07 crimes de estelionato, somando o valor de R$ 298.230,00, em que as vítimas foram lesadas pelos integrantes da organização criminosa em prol da capitalização desta. Informações contidas nos autos dão conta de que apenas três meses a ORCRIM causou um prejuízo de mais de R$1.500.000,00 a proprietários de veículos (ou seguradoras) com os roubos praticados. Adotada a média desses três meses, seria um prejuízo, no ano de 2020, acima de R$ 6.000.000,00 causados pela organização criminosa. De outro lado, é também inegável que a forma violenta de agir dos membros do grupo criminoso, executores dos roubos, em muito abalou a ordem pública nesta capital,

já que havia a preferência para abordar mulheres indefesas, em ações marcadamente violentas. Isso trouxe um desassossego muito grande e exige a reparação pelo dano moral. Nesse sentido, forte no art. 387, IV, do CPP, e arts. 91 e 91-A, do CP, considerando que se encontram apreendidos nos autos patrimônio em nome próprio ou de terceiros, pertencentes ao denunciado WELLINGTON DE MOURA SANCHES em valores aproximados de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e o patrimônio compatível com o seu rendimento não ultrapassa R$ 1.000.000,00 (dados ainda estão sendo apurados em sede de inquérito policial complementar), o Ministério Público pleiteia ao Juízo que, sendo proferida a sentença condenatória, reserve-se capítulo próprio para tratar da fixação de valores pelos danos materiais causados às vítimas e pelo dano moral coletivo, sendo decretada a perda dos bens de WELLINGTON DE MOURA SANCHES correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio total com o que seja compatível com os rendimentos lícitos da atividade comercial do denunciado, considerando-se, inclusive, as declarações de imposto de renda deste, referentes aos anos de 2018 a 2020. 7. DOS CRIMES IMPUTADOS AOS DENUNCIADOS 7.1 DOS CRIMES DESCRITOS NOS FATOS 1 A 26 – ITEM 1 FATO 1: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, bem como denuncia DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA como incurso no crime do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, do CP.

FATO 2: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29, caput, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. Denuncia também CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA como incurso nos crimes do art. 1o, § 1o, II, da Lei no 9.613/1998, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 3: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29, caput, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 4: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 155, § 4o, IV, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29, caput, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. Denuncia também CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA como incurso nos crimes do art. 1o, § 1o, II, da Lei no 9.613/1998, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 5: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29, caput, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. Denuncia também CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA como incurso nos crimes do art. 1o, § 1o, II, da Lei no 9.613/1998, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 6: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, c/c o art. 29, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 7: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, c/c o art. 29, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 8: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS e JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 9: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

FATO 10: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS e JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 11: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 12: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29, caput, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 13: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 14: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 15: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 16: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 17: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 18: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 19: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2o A, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 20: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 20: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 21: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 22: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, c/c o art. 29, caput, ambos do CP, art. 311, caput, também do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

FATO 23: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 299, caput, c/c o art. 29, caput, ambos do CP. e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 24: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 299, caput, c/c o art. 29, caput, ambos do CP. e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 25: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 299, caput, c/c o art. 29, caput, ambos do CP. e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. FATO 26: O Ministério Público denuncia WELLINGTON DE MOURA SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA e WENDER FERREIRA DE ASSIS como incursos nos crimes do art. 299, caput, c/c o art. 29, caput, ambos do CP. e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013. 7.2 DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ITEM 3 Considerando que o crime de organização criminosa já foi imputado aos outros membros do grupo no item anterior, neste tópico o Ministério Público denuncia, neste subitem, apenas EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR e ROSANA DOS ANJOS MARQUES, dando-os por incursos no crime do art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, incluindo, contudo, em desfavor de WELLINGTON DE MOURA SANCHES o § 3o, do art. 2o, da Lei no 12.850/2013, porquanto exercia a liderança do grupo criminoso.

7.3 DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO – ITEM 5 De igual modo, considerando que a outros membros da organização criminosa já foi imputado o crime de lavagem de dinheiro de acordo com os fatos praticados, o Ministério Público denuncia, neste subitem, apenas EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR e ROSANA DOS ANJOS MARQUES, dando-os por incursos no crime do art. 1o, caput, e § 1o, II, da Lei no 9.613/1998. CONCLUSÃO Em tempo, requer que seja esta recebida, instaurando-se o devido processo penal, citando-se os denunciados para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se em audiência as pessoas abaixo arroladas e interrogando-se os réus, prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final responsabilização criminal, com fixação de valor mínimo para indenização em razão dos danos moral e material e perda de bens, como sanção pelos danos causados pelos crimes cometidos pelo grupo criminoso.”

Com efeito,

o membro do Ministério Público descreveu, na exordial, ainda que de forma sucinta, os fatos ilícitos supostamente praticados, razão pela qual,

contém, as circunstâncias necessárias a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

No mesmo sentido, tenho como suficiente o
decisum
que a recebeu (ID. 258494855)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa [...]. (AgRg no RHC 123.419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIONIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 13/10/2021).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. POSSÍVEL EXERCÍCIO DO PLENO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO IRREFUTÁVEL E DE PLANO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. Na inicial acusatória, o membro do Ministério Público estadual narrou a descoberta, através do procedimento investigatório, de organização criminosa, popularmente conhecida como "milícia", que atua na Comunidade Gardênia Azul, em Jacarepaguá - RJ, com a cobrança de "taxa de segurança" a moradores e comerciantes, além de obrigar os residentes da região a adquirirem os serviços de gás, taxa de água e TV a cabo ("gatonet"), nos pontos determinados pelos denunciados, em valores bem acima dos praticados no mercado. Outrossim, o grupo delituoso cobra taxas semanais de taxistas e mototaxistas, bem como invade propriedades, expulsa os moradores e, em seguida, vende os imóveis ilegalmente. O recorrente, conforme apurado, integra a associação criminosa, com o exercício da função de segurança, pelo que lhe foi imputada a prática da infração prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013. 3. Por ser a denúncia a petição inicial do processo criminal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, conforme verificado na espécie, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual. 4. Na espécie, o Parquet estadual descreveu, na exordial, o modo de funcionamento da organização criminosa e explicitou, ainda que de forma sucinta, os fatos ilícitos praticados por cada denunciado, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório. 5. Banida a inépcia da denúncia, a negativa de prosseguimento da demanda criminal apenas se sustentaria, caso restasse provada, de modo manifesto e de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a causa extintiva da punibilidade. Contudo, não há falar, por ora, em escassez notória de justa causa para a propositura da ação penal, porquanto houve a indicação de elementos mínimos de autoria e materialidade, bem como a descrição fática bastante, capazes de subsidiar o processo deflagrado. 6. A orientação pacífica deste Tribunal Superior é firme em assinalar que o habeas corpus - ou o recurso que lhe faz as vezes - não se presta à apreciação de alegações que, necessariamente, dependem de revolvimento do conjunto fático-probatório, por ser inviável na via eleita - a menos que os argumentos da defesa se apresentem de maneira inequívoca e a priori. 7. In casu, tal desiderato pende da instrução criminal, ainda em curso. Compete ao Juiz da causa, no momento oportuno, a formação de sua convicção, para proferir julgado que ponha fim ao primeiro grau de jurisdição. 8. Recurso não provido. (RHC 114.138/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Sobre a movimentação bancária analisada pela autoridade policial cuja defesa sustenta que compreende ao período anterior a prática dos delitos de roubo descritos na denúncia (como delito antecedente).

Cediço que crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativos que, no caso, restaram consubstanciados no fato de que o primeiro recorrente
“integra organização criminosa voltada, principalmente, para a prática dos delitos de roubo e estelionato dos quais, em tese, auferiu grande quantidade de dinheiro.”(sentença ID.258496718).

Nestes termos a preliminar não comporta acolhimento.

Com efeito, consta o trecho da denúncia que
“... o COAF comunicou que a movimentação bancária de WELLINGTON de R$ 2.612.322,00 no período de 08/05/2020
a

11/11/2020
não era condizente com a renda presumida.
”(sic.)[ID.258494838-fls.75]

Destarte os crimes antecedentes imputados aos corréus que restaram condenados na ação penal, nesse intervalo de tempo são:19/05/2020 – furto (Fato 4), 31/07/2020 – furto (Fato 3), 03/08/2020 – roubo (Fato 6), 05/08/2020 – roubo (Fato 1), 11/08/2020 – roubo (Fato 2), 20/08/2020 – roubo (Fato 5), 25/08/2020 – roubo (Fato 19), 31/08/2020 – roubo (Fato 20), 05/09/2020 – roubo (Fato 21), 11/09/2020 – roubo (Fato 12), 15/09/2020 – roubos (Fatos 7 e 8), 17/09/2020 – roubo (Fato 9), 25/09/2020 – roubo (Fato 11), 06/10/2020 – roubo (Fato 10), 07/10/2020 – roubo (Fato 13), 24/10/2020 – roubo (Fato 22), 27/10/2020 – roubo (Fato 14), de modo que o entendimento mostra-se escorreito.

O excerto da sentença trouxe a seguinte fundamentação que transcrevo:

“DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

DOS RÉUS WELLINGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA DOS ANJOS MARQUES

De acordo com o relatório técnico do núcleo de inteligência, os analistas de inteligência indicaram o envolvimento da organização criminosa na prática de lavagem de dinheiro, bem como constataram que algumas negociações envolvendo veículos

sigilo bancário dos envolvidos, para que, posteriormente, os dados fossem examinados pelo

setor técnico.

Com efeito, visando aprofundar as investigações das movimentações econômicas dos denunciados
WELLINGTON, EDSON
e
ROSANA
, a autoridade policial requereu ao Coaf os Relatórios de Inteligência Financeira – RIFs produzidos nos últimos cinco anos. Em posse do RIF de n. 58187, os investigadores de polícia confeccionaram o Relatório Técnico n. 012/2021 (Id. 68677677 – Pág. 22-51).

De acordo com o analista encarregado do caso, WELLIGTON apresentou movimentação financeira incompatível com a sua renda declarada ou presumida em sua conta bancária, movimentando R$ 2.612.322,00, no período de 08/05/2020 a 11/11/2020:

Chamou atenção que a movimentação financeira de
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
, das contas bancárias acima discriminadas, teria apresentado incompatibilidade entre a renda mensal e o volume transacionado a crédito no período analisado, o que poderia indicar que cliente estaria movimentando parte da contabilidade de suas empresas em conta pessoa física. 1.4 Diante do relatório de informações financeiras a movimentação a CRÉDITO nas contas de titularidade de
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
totalizou aproximadamente R$ 1.233.439,99, sendo 52,87% (R$ 652.120,23) transferência(s) interbancária(s), 32,71% (R$ 403.400,00) transferência(s) entre conta(s) Itaú.

Foram identificadas, também, 15 transferências suspeitas entre
WELLINGTON DE MOURA
e Edinaldo Oliveira dos Santos, totalizando R$ 233.095,35 no período de 01/2019 até 09/2019, bem como outras ocorrências consideradas atípicas envolvendo as contas bancárias de Samuel Fantin Batista, Rosymeire Alexandre Zorzi, André Nilson Alencar dos Santos, Kátia Regina Zago, Natanael Nunes dos Santos e Paulo Ricardo Schwartz Maciel.

Isso porque, o RIF constatou que referidas pessoas apresentam patrimônios e movimentações bancárias incompatíveis com as rendas declaradas, realizando transações financeiras suspeitas com o líder da Orcrim, em atitude típica de lavagem de dinheiro, pois foram identificadas tipologias próprias deste crime, sendo possível citar os fracionamentos de depósitos e saques em espécie, a mescla (mistura de ativos da atividade criminosa com

No mesmo sentido, o Relatório Técnico n. 014/2021 (Id. 68677677 – Pág. 52-81), referente à quebra de sigilo bancário, atentou que
WELLINGTON
, logo após tornar-se sócio na
RBR VEÍCULOS
, movimentou valores expressivos em meados de 2019, perfazendo a quantia de R$ 2.964.104,07 em créditos, sendo que 20% não foram identificados.

Nesse período houve, também, uma grande movimentação de valores entre as contas-correntes de
EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR
(inicialmente sócio e depois empregado de
WELLINGTON
),
ROSANA DOS ANJOS MARQUES
,
RBR VEÍCULOS
e
WELLINGTON
, sendo identificados fracionamentos de depósitos e saques, bem como uma confusão patrimonial entre todos os denunciados.

Pelo que se apurou,
WELLINGTON
e sua esposa
ROSANA
utilizavam as aludidas contas para movimentar os valores advindos das atividades criminosas da Orcrim, com a nítida intenção de ocultar os valores ilícitos, colaborando para o processo de “branqueamento” do dinheiro.

Tanto é que o citado Relatório Técnico n. 14/2021 atestou, acerca da movimentação bancária de
EDSON
:

Em sua conta com a instituição financeira ITAU/UNIBANCO, Agência: 9676, Conta Corrente: 399802, foram movimentados valores expressivos, com entrada de R$ 8.538.401,70 (Oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e um reais e setenta centavos) e saída de R$ 8.513.903,29 (Oito milhões quinhentos e treze mil, novecentos e três reais e vinte e nove centavos), conforme demonstrado na imagem com o ”#12” logo acima. Vale salientar que deste montante, foram identificados 74,99% dos valores creditados em sua conta e 72,23 debitados de sua conta, gerando um valor próximo de 25% sem identificação de crédito ou débito, o que correspondem a um valor de R$ 2.135.718,76, em créditos sem identificação, causando suspeita das origens/destinos dos recursos.

Nesse tocante, ficou demonstrado nos autos que, após
WELLINGTON

adquirir 50% das cotas societárias da
RBR VEÍCULOS
,
EDSON,
à época com diversos

WELLINGTON
à sua conta bancária, utilizada para aquisição de crédito e recebimento de

valores para a própria empresa.

Mais adiante, os dados fornecidos pelo Coaf e obtidos com o afastamento de sigilo bancário revelaram que
ROSANA
também movimentava valores altos em sua conta corrente, dos quais 30% não possuíam identificação.

Outrossim, os dados obtidos no afastamento de sigilo bancário corroboraram com as movimentações atípicas comunicadas no RIF, havendo, portanto, fortes elementos sobre a existência de vínculos estáveis e permanentes principalmente entre
ROSANA
e
WELLINGTON
para a prática de lavagem de dinheiro.

Assim, a movimentação financeira do núcleo que administrava a
RBR VEÍCULOS
constitui prova de que a empresa foi utilizada para ocultar diversas atividades ilícitas, operando com aparência de legalidade e mesclando os valores ilícitos com rendimentos advindos das vendas de veículos legais.

É importante ressaltar que apesar dos dados bancários serem referentes aos anos de 2018 e 2019, as movimentações atípicas continuaram, como comprovado pelos documentos apreendidos na residência do casal
WELLINGTON
e
ROSANA
DOS e nas dependências da empresa
RBR VEÍCULOS
.

Com efeito, após análise de todo o material encontrado, o Núcleo de Inteligência constatou, para além dos documentos em nome de corréus que evidenciaram os vínculos entre os membros da Orcrim, um vasto acervo referente aos bens adquiridos por
WELLINGTON
e
ROSANA
, conforme Relatório Técnico n. 036/2021 (Id. 68677683 – Pág. 90-119), demonstrando uma evolução patrimonial absolutamente incompatível com a atividade lícita declarada.

Demais disso, haviam contratos de “gavetas”, outorgando poderes à
ROSANA
e
WELLINGTON
para praticarem negócios jurídicos envolvendo imóveis rurais e urbanos. Tanto é que um contrato de locação em nome de Leonita Salete Bianchini, firmado com a denunciada
ROSANA
, em 01/08/2019. De acordo com o Relatório de Investigação n. 2021.13.23888, o tal contrato também é produto de falsificação, pois Leonita faleceu em 19/03/2019, assim como a assinatura presente no contrato é nitidamente divergente daquela aposta identidade civil da falecida (Id. 68676112 – Pág. 23).

Sobre o tema as considerações finais do aludido relatório são firmes em atestar que (Id. 68677683 – Pág. 90-119):

Conforme as apreensões,
WELLINGTON
e
ROSANA
já foram trabalhadores com carteira de trabalho assinada,
WELLINGTON
possui assinaturas em sua carteira de trabalho nos períodos de 23/09/2003 até 16/10/2004 e em outra assinatura trabalhou de 07/03/2016 até data de finalização desconhecida, já
ROSANA
constam holerites dos meses finais do ano de 2016 e de todo o ano de 2017, o que demonstra que não possuíam recursos de grande monta.

Diante da documentação, infere-se que houve uma evolução patrimonial significativa por parte do casal. É observado que algumas das aquisições eram feitas em nome de
ROSANA
ou contratos feitos em nome de
WELLINGTON
, porém
ROSANA
como procuradora, possivelmente para não vincular o nome de
WELLINGTON
em aquisições ou movimentações financeiras que pudessem levantar suspeitas sobre as origens dos recursos.

Vale ressaltar, que em uma das prisões em desfavor de
WELLINGTON
, ele fora preso pelo crime de tráfico de drogas, o que pode dar origem aos recursos financeiros ilícitos que precisariam de branqueamento. Sendo possivelmente utilizada a empresa
RBR
transporte e veículos para tal prática criminosa.

Com base nas análises dos períodos em que
WELLINGTON
esteve detido provisoriamente na penitenciaria central do Estado (PCE) pelos crimes cometidos, ao menos foram dois períodos mais recentes nesta unidade, sendo de 18/09/2013 até 01/08/2014 (aproximadamente 11 meses) e do perídio entre 04/05/2015 até 29/02/2016 (aproximadamente 09 meses) não desconsiderando possibilidade de ter sido detido em outras unidades prisionais.

Das documentações em que possuem especificamente o nome de
ROSANA
, foram encontradas duas documentações de aquisições de imóveis, em 2015 e 2018, totalizando valores de R$ 39.126,33 (Trinta e nove mil cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) e R$

Fora encontrado também um contrato de trabalho entre
ROSANA
e a

empresa
RBR
veículos, firmado em 01/06/2019, com salário registrado de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), vale salientar que nesse período
WELLINGTON
já seria sócio de
EDSON
na empresa
RBR
Veículos, conforme contrato de compra de 50% de cota parte.

Das Documentações em que possuem especificamente o nome de
WELLINGTON
, foram encontrados, vários documentos de aquisições de imóveis de 2016, 2017 – 50% cota parte
RBR
veículos, 2018, 2019 e 2020, pelos valores de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), R$ 19.356,00 (Dezenove mil trezentos e cinquenta e seis reais) , 98.000,00 (Noventa e oito mil reais), R$ 66.949,20 (Sessenta e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) e R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) respectivamente.

Fora encontrado também um talonário de cheques assinados pela correntista Amanda Agnes Da Silva, o que possivelmente estava em posse do casal para utilização da conta da referida correntista.

Diante dos documentos e dos dados analisados, houve um crescimento de recursos por parte do casal, mesmo
WELLINGTON
estando preso em duas oportunidades em 2013-2014 e 2015-2016 somando-se os períodos foram vinte meses recluso.

Por fim, durante a análise foi possível verificar na documentação apreendida em grande parte, são aquisições, procurações e contas pagas, possivelmente os indícios apresentados corroboram com os apontamentos das investigações em curso.

Fortalecendo o patrimônio, foram apreendidos 23 veículos ligados diretamente ou indiretamente ao casal
WELLINGTON
e
ROSANA
, avaliados em cerca de R$ 2.300.000,00, o que demonstra o potencial econômico atingido pelo líder da Orcrim através da infinidade de roubos praticados nesta capital (Id. 68677680 - Pág. 32-33 e 68677682 - Pág. 90-112).

Sobre as acusações, ao ser interrogada pela autoridade policial,
ROSANA

trabalhou, bem como utilizou créditos bancários para aquisições de veículos, possibilitando

os investimentos na aquisição de veículos para revenda na
RBR VEÍCULOS
e, por conseguinte, na evolução patrimonial. Na mesma oportunidade, a ré afirmou ser responsável pelas tarefas administrativas e financeiras da empresa (Id 68677665 - Pág. 127).

Ouvida em Juízo, a denunciada reafirmou as justificativas apresentadas na fase policial, confirmando que movimentava as contas bancárias da empresa e realizava a aquisição de bens em seu nome, principalmente pelo fato de
WELLINGTON
possuir antecedentes criminais (Relatório de Mídias de Id. 106134196).

WELINGTON
por sua vez, apesar de se manter em silêncio na fase policial, alegou na audiência de instrução e julgamento, que seu patrimônio foi obtido de maneira lícita, por meio das vendas de veículos em sua empresa, a qual adquiriu através da venda de uma loja anterior e do valor recebido de seu pai após a venda de um sítio. Na ocasião, reiterou que sua esposa era responsável pela parte financeira da
RBR VEÍCULOS
e que, após a aquisição da empresa, passou a ter acesso às contas de
EDSON
(Relatório de Mídias de Id. 106134196).

No mesmo sentido, como transcrito no tópico anterior, o Delegado de Polícia e os Investigadores foram uníssonos em confirmar todas as informações colhidas na fase policial, atestando que
WELLINGTON
e
ROSANA
realizavam grandes movimentações financeiras com o objetivo de ocultar a origem dos valores ilícitos e adquiriram muitos bens de altos valores, o que é incompatível com a realidade do casal (Relatórios de Mídias de Ids. 106098889 e 106106265).

Além disso, a autoridade policial ressaltou que, no aparelho celular de
ROSANA
, havia uma conversa na qual combinava com seu contador o valor a ser efetivamente declarado, como forma de ocultar os reais rendimentos da empresa e do casal (Relatório de Mídias de Id. 106098889).

Logo, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos incompatíveis com a movimentação financeira verificada e com os bens adquiridos por
WELLINGTON
e
ROSANA
, fica revelado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

Neste contexto fático, há elementos comprovando que a movimentação financeira descortinada referia-se a ativos financeiros da organização criminosa, pelo que

Portanto, das provas coligidas aos autos, conforme acima exposto, é

possível concluir que os réus
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
e
ROSANA DOS ANJOS MARQUES
, praticaram o delito tipificado no art. 1o, caput e § 4o, da Lei n. 9.613/1998.”(Negritado no Original)

A propósito, destaco os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ARTS. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E 1o, § 1o, INCISO I, DA LEI N. 9.613/1998). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia - em flagrante prejuízo à defesa.
2. No caso, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade delitiva e também aos indícios de autoria, podendo se verificar com clareza a conduta delituosa imputada aos agravantes.
3.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que "o crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativo" (AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 874.780/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)(Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE. IRRELEVÂNCIA. TESES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "
para configuração do crime do artigo art. 1o da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência, o que se verifica da peça acusatória que ora se analisa, bem como porque a ação penal que apura o delito de peculato não foi trancada em relação aos demais denunciados"
(RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).

2. Embora não subsista a ação penal no tocante ao crime contra a ordem tributária, a lavagem de dinheiro ainda é objeto da ação penal na origem, não sendo a contravenção penal do jogo do bicho a única atividade ilegal atribuída à organização criminosa supostamente chefiada pelo Agravante, o que afasta a tese de atipicidade quanto à imputação do delito previsto no art. 2.o, § 4.o, inciso II, da Lei n. 12.850/2012, sustentada na impetração. 3. A denúncia descreve as condutas, em tese, delituosas, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes supostamente praticados, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, narrando que o Agravante comanda uma organização criminosa que realiza movimentação financeira de considerável quantia em dinheiro, obtido com o jogo do bicho. Assim, a exordial acusatória atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da ação penal. 4. Nesse contexto, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 723.302/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)(Negritou-se)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante, contadora, acusada de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A denúncia alega que a agravante teria adquirido veículos e providenciado registros em nome de empresa constituída para ocultar patrimônio e converter ativos ilícitos em lícitos, provenientes de crimes antecedentes como tráfico de drogas e venda ilegal de armas.II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por não descrever com precisão os crimes antecedentes ao delito de lavagem de dinheiro, e se há ausência de elo objetivo entre o fruto da infração penal antecedente e o ato de lavagem de dinheiro posterior
.III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas à agravante, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.5.
Para a configuração do delito de lavagem de capitais, não é necessária a prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência, visto que é um delito autônomo e independente de condenação ou da existência de processo por crime antecedente
.IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas, permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Para a configuração do delito de lavagem de capitais, não é necessária a prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei no 9.613/1998, art. 2o, II, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 115.053/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ, HC 369-182-AP, Quinta Turma, DJE: 16.02.2017.”(AgRg no HC n. 961.096/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)(Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.2. A denúncia imputa à agravante e aos demais acusados a prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998. A peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa da ora recorrente.3. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública" (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).4. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016.5. In casu, a denúncia está amparada em diversos elementos informativos coligidos nas investigações que comprovaram não apenas as transações bancárias realizadas pela ora recorrente e outro corréu, mas também indícios de ilicitude dos recursos branqueados, oriundos do tráfico de drogas e do comércio de armas, infrações penais antecedentes.
6. "O crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativos" (AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).
7. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao paciente, em princípio, se subsomem aos tipos previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.8. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no RHC n. 196.919/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)(Negritou-se)

Nesse passo, a sentença reconheceu que as condutas imputadas ao primeiro recorrente, se amoldam aos tipos previstos no arts. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, razão pela qual, a preliminar não comporta acolhimento.

4) DA ALEGADA
NULIDADE
DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM A JUNTADA INTEGRAL DAS PROVAS PRODUZIDAS
NO INQUÉRITO POLICIAL [WELLINGTON DE MOURA SANCHES].

Sustenta o primeiro recorrente que decisão datada de 15 de setembro de 2022, o Juízo de 1o grau rejeitou todas as preliminares arguidas pelos acusados tendo, via de consequência, designado audiência de instrução e julgamento para as datas de 17/0, 18/10, 19/10, 20/10 e 21/10 (ID 94034493).

Argumenta que: “...
não bastasse o fato denunciado pela defesa na petição de ID 10399051, consistente na juntada tardia nos autos do Incidente de Quebra de Sigilo Telemático no. 1003278-14.2022.8.11.0042, o parquet insistiu na estratégia, dessa vez, fazendo a juntada, na data da primeira audiência de instrução e julgamento, do teor do Processo no. 1018046-76.2021.8.11.0042 (ID 101645137).”(
sic.)

Consigna que: “...
o parquet anexou a prova documental aos autos conforme a sua conveniência, pautada na premissa de que apenas ele conhecesse a prova documental que seria trabalhada em sede de instrução processual
.”(sic.)

Com efeito, este Relator já lançou análise em tema de muita similaridade [Quebra de Sigilo Telemático no. 1003278-14.2022.8.11.0042]

que foi
objeto de julgamento pela Segunda Câmara Criminal em 07/12/2022 no
habeas corpus
no 1021215-66.2022.811.0000
manejado pelo ora primeiro recorrente,
cuja ordem foi denegada a unanimidade, ementado nos seguintes termos:

“Número Único
: 1021215-66.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 155, § 4o, INC. IV; ART. 157, § 2o, INC. II, E § 2o-A; ART. 311, ‘CAPUT’; ART. 299, ‘CAPUT’, ART. 171, ‘CAPUT’, TODOS DO CP; ART. 1o, ‘CAPUT’, DA LEI No 9.613/98, C/C. ART. 29, ‘CAPUT’, DO CP, E ART. 2o, §§ 2o E 3o, DA LEI No. 12.850/2013] –
1.
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À DEFESA DE SE MANIFESTAR SOBRE A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS ANEXADOS APÓS A APRESENTAÇÃO DAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO – ALEGAÇÕES FINAIS

APÓS O RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS O QUE ASSEGURA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF [RHC 114741] E STJ [RHC 47.069] – DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO [“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”] NÃO EVIDENCIADO – ART. 563 DO CPP –
2.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INVIABILIDADE – MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS – MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES [No. 1015629-48.2022.811.0000 e No.1019219-67.2021.811.0000] – NÃO CONHECIMENTO –
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – VERBETE SUMULAR No.52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a juntada aos autos do conteúdo integral da interceptação telefônica antes da abertura de prazo para as alegações finais, por permitir à defesa refutá-las antes da sentença, garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta o alegado prejuízo. 4. Recurso em habeas corpus não provido”. (RHC 47.069/SP, Rel Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 5/3/2018)
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados. Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”(Negritado no Original)

Consigno que do sobredito acordão foi manejado o
habeas corpus
no 798.697 ao Superior Tribunal de Justiça cuja ordem não foi conhecida.

Assim, frente à dinâmica do tema disposto que se mantém similar aos argumentos já analisados, tenho o argumento que não apresenta a densidade necessária para o seu acolhimento, em especial, porque não constato o cerceamento de defesa. Cito, o Col. STJ:

[...]5.
Não há nulidade a ser reconhecida na juntada tardia das transcrições das interceptações telefônicas, visto que foram incorporadas aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais
, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da sentença condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo. 6. Habeas corpus não conhecido. (
HC 167.503
/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe 29/5/2013)

Assim rejeito a preliminar.

5) DA ALEGADA
NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA CONSISTENTE NAS INFORMAÇÕES FISCAIS E FINANCEIRAS ENCAMINHADAS PELO

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS [COAF] A PARTIR DE REQUISIÇÃO DIRETA DA AUTORIDADE POLICIAL
– DO PRIMEIRO E TERCEIRA RECORRENTES [WELLINGTON DE MOURA E ROSANA DOS ANJOS MARQUES]

Sustenta que “
a ilicitude da prova decorre da requisição direta das informações financeiras do primeiro recorrente ao COAF, sem qualquer controle judicial
”(sic.),
ex vi
do Relatório Técnico n. 012/2021.

Sobreleva que no Tema 990, o STF apenas validou que o COAF compartilhasse provas com o Ministério Público, para fins penais, oportunidade em que não se validou que esse compartilhamento de provas fosse diretamente requisitado pela autoridade policial.

Transcrevo a sentença que enfrentou a preliminar nos seguintes termos:

“Da preliminar de nulidade do Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf

Com relação à tese de nulidade do relatório elaborado pelo Coaf e compartilhado com a autoridade policial sem autorização judicial, aventada pelas defesas dos denunciados
ROSANA DOS ANJOS MARQUES
e
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
, tem-se que deve ser, igualmente, rejeitada. De início, no caso dos autos, constata-se que, eventual reconhecimento de nulidade implicaria na possível anulação de provas vinculadas apenas ao delito de lavagem de dinheiro, uma vez que a participação de
WELLINGTON
e
ROSANA
na organização criminosa investigada foi comprovada através de diversos elementos probatórios distintos. Contudo, como já consignado quando da análise das preliminares aventadas nas respostas à acusação, instaurado inquérito policial para apurar a prática dos delitos de organização criminosa, roubo majorado (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato, os investigadores de polícia identificaram o possível envolvimento da Orcrim com o crime de lavagem de dinheiro. Em razão disso, visando aprofundar as investigações nas movimentações financeiras de alguns suspeitos, a autoridade policial solicitou ao Coaf os relatórios de inteligência, produzidos nos últimos 05 (cinco) anos, referentes aos réus
WELLINGTON, EDSON
e
ROSANA
. Na oportunidade, o Coaf comunicou que
WELLINGTON
movimentou, no período de 08/05/2020 a 11/11/2020, a quantia de R$ 2.612.322,00, valor incompatível com sua renda declarada ou presumida. Além disso, constatou-se grande movimentação de valores, por meio de depósitos fracionados, entre as contas bancárias dos referidos acusados e da empresa
RBR VEÍCULOS
, levantando indícios de que
EDSON
e
ROSANA
disponibilizavam seus nomes e contas para as movimentações financeiras de
WELLINGTON.
Com efeito, a disponibilização de relatórios financeiros elaborados pelo Coaf já foi uniformizada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, sob o rito de repercussão geral, no qual julgou constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e da íntegra do procedimento de fiscalização da Receita Federal com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, contanto que resguardados em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. No mesmo sentido, como consignado no Habeas Corpus n. 1004320- 30.2022.8.11.0000, impetrado em favor de
WELLINGTON
, “verifica-se que a representação policial está baseada em Relatório de Inteligência Financeira compartilhado no sentido de que “não há ilegalidade no compartilhamento de dados, pois, conforme precedentes desta Corte Superior, confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de ilicitude, o COAF tem o dever de compartilhar os dados, sem ordem judicial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941” (RHC 142.653/DF, Relator: Olindo Menezes (Des. convocado do TRF da 1a Região), Sexta Turma, j. 21/09/2021) (ID 87330897). Outrossim, este Juízo não desconhece os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, no RHC n. 147.707/PA, e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no RESE n. 1011864-51.2022.8.11.0006, nos quais foram adotados entendimentos diversos. Todavia, tais julgados, ao contrário do entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral, não são vinculantes, demonstrando apenas a existência de divergência acerca da matéria, a qual merece ponderação. Assim, havendo movimentações suspeitas e procedimento investigativo em andamento, não há falar em ilegalidade no compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, mormente quando a defesa deixou de comprovar eventual desvio de conduta dos policiais e da autoridade policial no uso das informações obtidas.”(Negritado no Original)

Com efeito, a elaboração pela polícia civil do Relatório Técnico n. 74/2020 a partir de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, que apontou a existência de indícios da prática de crime de lavagem de capitais por parte do recorrente e demais corréus, não constitui medida ilegal.

Deveras, o COAF é justamente um órgão criado pela Lei no 9.613/98 para
“disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei”
(art. 14).

Sobre o tema, segue lição doutrinária,
in verbis:

“(...) O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) foi criado pela Lei n. 9.613/1998 com a finalidade de desenvolver o papel de unidade de inteligência financeira nacional. Cabe o Conselho receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, que possam indicar a prática do crime de lavagem de dinheiro, disciplinar os parâmetros e os limites de operações financeiras que devam ser comunicadas para fins de apuração, bem como aplicar penalidades às pessoas sujeitas aos mecanismos de controle que descumpram as obrigações impostas na Lei n. 9.613/1998 (...) tendo ainda dentre as suas funções a de coordenar e de propor mecanismos de cooperação e troca de informações eficientes entre os agentes e instituições responsáveis pelo combate aos crimes de lavagem de dinheiro e seus correlatos, nos termos do Decreto n. 2.799/1998. (...).”
(LOPES, João Felipe Menezes. terrorismo Internacional: financiamento, regime de combate e a soberania brasileira. Curitiba: Juruá, 2018, p. 103/104)

Assim, a utilização do RIF, no caso em análise, por ser este eminentemente de inteligência financeira, e não prova de ilícitos, não contrariou a Lei Complementar no 105/2001, já que a autoridade receptora do RIF passou a ser o responsável pelo sigilo e pode utilizá-lo para subsidiar investigações.

Deveras, o COAF é justamente um órgão criado pela Lei no 9.613/98 para
“disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei”
(art. 14).

Constata-se, portanto, que a elaboração pela polícia civil do Relatório Técnico n. 74/2020 a partir de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, que apontou a existência de indícios da prática de crime de lavagem de capitais por parte dos recorrentes e demais corréus, não constitui medida ilegal.

Neste sentido, transcrevo o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS ( COAF ) EA AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a proposta de consentimento com o objetivo de discutir o entendimento estabelecido em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia levar à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também trazendo às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II –
No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de perseguição penal sem necessidade de autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira
. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais , do Ministério Público ou da configuração da expedição de pesca. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo desenvolvimento de fatos e provas , ou que não seja admitido em consentimento. V – Agravo regimental desprovido.(Rcl 61944 AgR / PA - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO, Relator(a): Mín. CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 02/04/2024, Publicação: 28/05/2024)

No mesmo sentido cito os julgados do TJMT:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. associação para o tráfico. tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições. nulidades de buscas pessoal e domiciliar. quebra de cadeia de custódia. ilicitude do relatório de extração de dados de aparelho celular. insuficiência de provas para as condenações. bis in idem entre a organização criminosa e associação para o tráfico. agravante do exercício de comando da organização. detração. restituição de bens apreendidos. recursos providos parcialmente.
I. Caso em exame
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou a primeira apelante por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) e lavagem de dinheiro majorada (por intermédio de organização criminosa), visando anulação do relatório de inteligência financeira, nulidade da sentença, absolvições, redução das penas, modificação de regime prisional e isenção da pena de multa.
II. Questão em discussão
Há nove questões: (1) ilegalidade do relatório de inteligência financeira por ter sido solicitado diretamente “pela autoridade policial”; (2) nulidade da condenação por organização criminosa “nulidade da condenação pelo bis in idem” sob assertiva de que responde a “dois processos pelo mesmo fato criminoso”; (3) insuficiência de provas para a condenação por organização criminosa e lavagem de dinheiro; (4) inexistem provas do exercício de comando na organização criminosa; (5) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; (6) a fração de 1/6 (um sexto) deveria ser aplicada por circunstância judicial desfavorável; (7) o regime inicial fechado foi fixado “sem [...] elementos concretos”; (8) detração do período de prisão preventiva; (9) a sétima apelante “não possui condições de arcar” com a pena de multa.
III. Razões de decidir
1. O compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF/UIF diretamente com autoridades policiais se afigura legítimo e prescinde de autorização judicial, nos termos do que foi decidido pelo STF no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP) e reafirmado nas Reclamações 61.944/PA e 70.191/PR. Isso porque esses documentos são instrumentos administrativos de monitoramento atípico e não medidas invasivas de quebra de sigilo.
2. O relatório de inteligência financeira analisado não foi ponto de partida das investigações, mas sim instrumento auxiliar utilizado em fase posterior, o que reforça sua licitude. Não houve quebra de sigilo bancário por autoridade administrativa, tampouco obtenção direta de extratos ou movimentações bancárias protegidas por sigilo.
3. Se a litispendência alegada pela sétima apelante foi reconhecida, tendo sido extinta uma das ações penais, não havendo dupla persecução penal pelos mesmos fatos, inexiste bis in idem, sobretudo porque este julgamento abrange condutas mais abrangentes e o Juízo singular delimitou as imputações em cada processo.
4. Os depoimentos dos agentes policiais, corroborados pelas demais provas [Relatórios Técnicos e de Investigação], demonstram a existência de estrutura criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, com atuação nos municípios de Cáceres/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT, Cuiabá/MT [bairros Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] Várzea Grande/MT [bairros Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras], voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, organizado pelos “gerentes” e/ou “disciplinas”, mediante controle de arrecadação de mensalidades oriundas da comercialização nos pontos de venda de entorpecentes e penalização dos membros que causem prejuízos aos interesses do grupo criminoso
5. A estabilidade e permanência do grupo criminosa está demonstrada pelo lapso temporal [aproximadamente dois anos] transcorrido entre o início das investigações e o oferecimento da denúncia.
6. Como bem destacado pela i. PGJ, “a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa”. Em outras palavras, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e outros integrantes da facção criminosa estão demonstrados.
7. A facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco” implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”, “uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade.
8. A organização criminosa pressupõe “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Trata-se de crime formal, que “prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”.
9. Não se identificam nos autos elementos substanciais da atuação da quarta apelante na facção criminosa do “Comando Vermelho”, com demonstração do vínculo entre ela e os demais membros, visto que no seu aparelho celular “não há [...] qualquer menção sobre crimes investigados”. Em outras palavras, não foram obtidos diálogos diretos da apelante com os outros membros da organização criminosa que demonstrassem atividades de coordenação ou logística criminosa que teriam sido praticados pela apelante.
10. Eventual envolvimento em facção criminosa [“Comando Vermelho”] implica investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: www.proceedings.scielo.br).
11. A estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida a partir de relatórios de investigação e depoimentos dos agentes policiais, nos quais constam apenas citações e referências sobre a atuação da apelante na citada facção criminosa, de modo que a quarta apelante deve ser absolvida da imputação de organização criminosa, por insuficiência de provas.
12. Verificam-se das declarações dos agentes policiais e do Relatório Técnico no 2022.5.159849, elaborado a partir do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) no 74189.131.9670.11889, que a primeira apelante, o segundo apelante, o terceiro apelante e o oitavo apelante atuaram de forma coordenada na ocultação e dissimulação da origem ilícita de valores provenientes do tráfico de drogas controlado pela facção criminosa do “Comando Vermelho”, por meio de operações financeiras incompatíveis com a renda declarada e que se enquadram em tipologias clássicas de lavagem, como fracionamento de depósitos (“smurfing”) e utilização de contas de terceiros sem justificativa econômica ou familiar aparente.
13. O crime de “lavagem” ou “ocultação” [Lei no 9.613/98] se configura quando mascara-se a origem ilícita de bens, direitos e valores, a fim de que estes tenham aparência de licitude, dificultando a identificação e o rastreamento de atividades criminosas (BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada: vol. único - 4' ed. - Salvador: jus PODIVM, p. 288, 2016), tendo sido comprovado pelo “Relatório de Inteligência Financeira do COAF, que identificou: a) movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada; b) depósitos fracionados em valores menores para burlar mecanismos de controle; c) utilização de contas de terceiros para dissimular origem e destino dos recursos; d) saques em espécie seguidos de depósitos pulverizados; e) ausência de justificativa econômica lícita para as transações”.
14. Se demonstrado que o segundo apelante, o sexto apelante e a sétima apelante tinham controle sobre outros membros da organização criminosa, mostra-se “inconteste a agravante pelo exercício de comando”.
15. O c. STJ considera idônea a negativação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção “altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”.
16. Os elementos empregados na depreciação das circunstâncias do crime de organização criminosa “são paráfrases da fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, o que configura neste caso bis in idem”, notadamente sobre a abrangência geográfica do grupo criminoso.
17. Na dosimetria da lavagem de dinheiro, a pluralidade de agentes foi reconhecida pelo Juízo singular na forma da causa de aumento de pena referente ao cometimento de crime “por intermédio de organização criminosa” (Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 4o), motivo pelo qual o concurso de pessoas não constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da reprimenda basilar, sob pena de caracterizar “bis in idem”.
18. “A maior complexidade das transações financeiras empreendidas pelo paciente e pelos demais corréus na execução dos delitos [...] constitui argumento eficaz para negativar as circunstâncias do crime”. Em outras palavras, “o distinto grau de sofisticação nos atos específicos de lavagem de capitais justifica a reprovação em face das circunstâncias sob as quais o crime foi praticado”.
19. Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem considerado razoável e proporcional “o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”, “devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo”.
20. A pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado em relação à primeira apelante, ao segundo apelante, ao terceiro apelante e ao oitavo apelante, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’)
21. Quanto ao regime prisional do quinto apelante, “diante da primariedade do agente e do fato de a pena ser inferior a quatro anos de reclusão, deve-se impor o regime semiaberto sempre que houver circunstância judicial desfavorável”.
22. A reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] justificam o regime inicial fechado do sexto apelante, apesar de a reprimenda ter sido inferior a 8 (oito) anos (CP, art. 33, “b”, § 3o).
23. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] justificam a fixação do regime inicial fechado em relação à sétima apelante.
24 A dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado em relação à primeira apelante, ao segundo apelante e ao terceiro apelante, diante da pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
21. A pena de multa deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da primeira apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;
Recurso do segundo apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, conservado o regime inicial fechado;
Recurso do terceiro apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;
Recurso da quarta apelante conhecido e provido para absolvê-la de organização criminosa, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);
Recurso do quinto apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;
Recurso do sexto apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 7 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado;
Recurso da sétima apelante conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa;
Recurso do oitavo apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Teses de julgamento:
1. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre COAF/UIF e autoridades investigativas é constitucional e prescinde de autorização judicial.
2. Não há bis in idem quando reconhecida e extinta a litispendência entre ações penais que versam sobre os mesmos fatos.
3. A existência de estrutura organizada, divisão de tarefas e movimentação financeira fracionada caracteriza os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
4. A aplicação da causa de aumento por liderança se justifica mediante prova do comando exercido sobre o grupo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 155, 386, III e VII, 312, 313, 315 e 593, I; CP, art. 69; Lei no 12.850/2013, arts. 2o, §§ 2o e 3o; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput e § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.11.2019; STF, RcL 61.944/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 2.4.2024; STF, RcL 70.191/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.11.2024; STF, HC 241.252/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.6.2024; STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 8.8.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.6.2020; STJ, HC 888.907/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no RHC 192.604/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4.11.2024; STJ, RHC 147.707/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 7.5.2024; STJ, AgRg no RHC 185.644/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 9.4.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no HC 1002703/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1.7.2025; STJ, RHC 104.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.3.2019; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, RHC 139.408/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1o.3.2021; TJMT, EI 1020320-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 21.11.2024; TJMT, HC 1020029-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 9.10.2023; TJMT, HC 1028513-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 21.2.2024; TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.8.2022.
(N.U 1013642-45.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs). COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELA UIF/COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da cautelar inominada criminal no 1009816-89.2023.8.11.0037, que deferiu busca e apreensão no âmbito da "Operação Sierra Hotel", a qual apura, em tese, a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais. Os impetrantes alegam nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) oriundos da UIF/COAF, por terem sido requisitados diretamente pela Polícia Federal sem autorização judicial, o que, segundo sustentam, violaria direitos fundamentais à intimidade e à proteção de dados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela Polícia Federal à UIF/COAF, sem prévia autorização judicial, é válida; (ii) estabelecer se os RIFs em questão são ilícitos e se contaminam as provas deles derivadas, ensejando nulidade das medidas cautelares e trancamento do inquérito.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão ampla de provas nem à substituição de recursos próprios, destinando-se à correção de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
4. A investigação teve início a partir de RIF encaminhado espontaneamente pela UIF/COAF à Polícia Federal, e não por requisição direta, descaracterizando hipótese de “pesca probatória”.
5. A Lei no 9.613/1998, em seus arts. 14 e 15, atribui à UIF/COAF o dever de comunicar, por iniciativa própria, às autoridades competentes, a existência de operações suspeitas, com indícios de ilícitos, não havendo previsão legal para requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira por parte da autoridade policial. Contudo, considerando que, no caso concreto, o procedimento investigativo teve início a partir de comunicação espontânea da UIF e que os RIFs subsequentes foram requeridos em fase avançada da investigação, com base em elementos já constantes dos autos, não se constata nulidade automática, sendo possível o controle judicial posterior sobre a legalidade da produção probatória.
6. O Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões (Rcl 61.944/PA e HC 246.060 AgR), tem admitido a validade do compartilhamento de RIFs pela UIF com autoridades de persecução penal, mesmo quando solicitado diretamente, desde que inserido em investigação formal e com possibilidade de controle jurisdicional posterior.
7. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção e da Sexta Turma, firmou jurisprudência no sentido de que a requisição direta de RIFs pela autoridade policial à UIF/COAF, sem prévia autorização judicial, viola o princípio da reserva de jurisdição, sendo ilícitas as provas assim obtidas (ex: RHC 184.257/SP). Contudo, no caso concreto, está afastada a incidência dessa orientação por entender-se presente uma distinção fática relevante: a investigação teve início a partir de comunicação espontânea da UIF/COAF, e os RIFs subsequentes foram requeridos com base em indícios já existentes, em investigação formalmente instaurada, com possibilidade de controle jurisdicional posterior.
8. Não se identifica violação à tese firmada pelo STF no Tema 990 da Repercussão Geral, pois não restou vedado o compartilhamento direto de RIFs em investigações formais, mas sim impôs limites ao compartilhamento de dados pela Receita Federal sem autorização judicial.
IV. Dispositivo
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento:

1. É lícito o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela UIF/COAF com autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que inserido em investigação formalmente instaurada e com possibilidade de controle jurisdicional posterior.

2. A requisição posterior de RIFs pela autoridade policial, fundada em indícios prévios e não como ponto de partida da investigação, não caracteriza quebra indevida de sigilo nem contaminação da cadeia de custódia da prova.
3. A ausência de prévia autorização judicial para requisição de dados à UIF/COAF não acarreta, por si só, nulidade da investigação ou das provas dela derivadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XII; Lei no 9.613/1998, arts. 11, 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246.060 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.2025; STF, Rcl 61.944/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23.11.2023; STJ, AgRg no RHC n. 200.983/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 30.12.2024; STJ, RHC n. 184.257/SP, Sexta Turma, j. 03.06.2025; TJMT, EDcl nos Emb. Infringentes n. 1011864-51.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJe 13.03.2025; TJMT, HC n. 1028513-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 22.02.2024.
(N.U 1019972-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Cito ainda, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – DOIS APELANTES – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE "FISHING EXPEDITION" – INOCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE REPRESENTAÇÃO POLICIAL E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA – NULIDADE DO RELATÓRIO DO COAF – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPARTILHAMENTO DE DADOS SEM NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – TEMA 990/STF – AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DADOS DISPONÍVEIS À DEFESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – QUANTUM DA REINCIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E REGIME ABERTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não configura "fishing expedition" a busca e apreensão precedida de representação policial e autorização judicial fundamentada, com observância dos requisitos legais, sendo admitido o encontro fortuito de provas (serendipidade).

2. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, conforme decidido pelo STF no Tema 990/RG.
3. Não há cerceamento de defesa quando os dados extraídos do aparelho celular estavam disponíveis à defesa durante toda a instrução processual, não podendo a parte alegar nulidade de ato que não foi praticado por sua própria desídia.
4. A quebra da cadeia de custódia não se caracteriza pelo simples fato de não haver registros documentais e de lacre, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração da prova, o que não ocorreu no caso.
5. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro por meio de provas documentais e testemunhais robustas, a condenação é medida que se impõe.
6. O crime de lavagem de dinheiro admite tanto o dolo direto como eventual, sendo aplicável a teoria da cegueira deliberada quando o agente permite o uso reiterado de sua conta bancária em contexto de evidente ilicitude.
7. Não há que se falar em redimensionamento da pena-base quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente fundamentadas pelo magistrado sentenciante.
8. A elevação das penas intermediárias em razão da agravante da reincidência é tarefa discricionária do magistrado, desde que realizada de forma criteriosa e em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade.
9. Não se aplica a regra do concurso formal de crimes quando os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos, atraindo a incidência do concurso material.
10. Carece de interesse recursal o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade e de fixação do regime aberto quando tais benefícios já foram concedidos na sentença. 11. Recursos conhecidos e, desprovidos.”
(N.U 1001153-54.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ademais consigo que em recente decisão o Ministro Alexandre de Moraes no recurso extraordinário 1.534.165/SP, reafirmou em 02/02/2026, que inobstante a tese vinculante firmada no tema 990 da repercussão geral e ainda que determinada a suspensão dos processos alusivos ao tema 1404 esclareceu que ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias por não implicarem risco de paralização ou prejuízo as investigações.

Assim, rejeito a preliminar.

6 - DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO, POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DISPOSTAS NO 226 DO CPP

PELA TERCEIRA RECORRENTE [ROSANA DOS ANJOS MARQUES DE SOUZA] QUARTO RECORRENTE [JANDERSON PAIVA], QUINTO RECORRENTE [JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR], SEXTO APELANTE [WENDER FERREIRA DE ASSIS] E SÉTIMO APELANTE [GUSTAVO FIRMINO DA SILVA].

Sustentam os recorrentes que os reconhecimentos ocorreram por meio fotográfico, sem atentar para as regras dispostas no Código de Processo Penal.

Consta a imputação em face de Josenil de Arruda os fatos 08, 10, 14, já em relação a Gustavo Firmino os fatos 13, 14 e por fim, quanto a Felipe Jacob apenas o fato 14, contudo, este fora absolvido na sentença.

O quinto recorrente
Josenil (vulgo ‘Juninho play’) foi reconhecido pela vítima Dinamar de Deus Miranda (ID 258494693-fls.19) no roubo do veículo Fiat/argo, bem como pela vítima Alexandre Elias Filho (Id. 258494695-fls.16/17 e fls.18) no roubo da caminhonete Hilux
, inclusive em juízo, além de confessar um dos roubos, revelou participação ativa no núcleo executor.

A vítima Jeanny Carollini de Oliveira Pereira reconheceu JOSENIL como um dos autores do roubo do veículo Renault/Duster, placa PUY-1517. O reconhecimento foi realizado tanto na fase policial quanto em juízo, sendo corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento dos policiais que participaram das investigações

O sétimo apelante
Gustavo Firmino da Silva foi reconhecido pela vítima Úrsula Michele P. Batistella (Id.258494700-fls46) roubo do Honda/HRV,
bem como, vinculado a outros delitos por cruzamento de dados e vínculos diretos com corréus que restaram objetivas no decorrer das investigações.

O quarto recorrente Janderson Paiva de Souza foi apontado como responsável por recrutar executores e locar imóveis em nome falso, havendo ainda interceptações e vínculos documentais.

A terceira recorrente Rosana dos Anjos Marques foi flagrada com documentos falsos e contas vinculadas a imóveis utilizados pela organização criminosa.

No contexto, consigno que o reconhecimento fotográfico foi utilizado para dar o
start
as investigações
que se robusteceram por outras provas que não somente o advindas do reconhecimento pessoal, tanto o é, que com o decorrer das investigações e da instrução fora revelada intrínseca e robusta estrutura criminosa.

É cediço que conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça as formalidades do reconhecimento de pessoas devem ser observadas, salvo, se existirem outros elementos probatórios aptos a conferir a condenação dos agentes e, no presente caso, repiso, a preliminar não comporta acolhimento e não tem o condão de macular o cotejo de provas, notadamente,
quando a autoria delitiva esta demonstrada por outras provas
dispostas ao longo da instrução como das investigações policias, relatórios técnicos, movimentações financeiras, palavras dos policiais e vitimas dos crimes patrimoniais. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Col. STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO EM CASCATA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS PARA O CRIME DE ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado diretamente pelo paciente, no egrégio STJ. A impetração alegava nulidade no reconhecimento pessoal, realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, e pleiteava redimensionamento da pena. A decisão agravada entendeu inexistir flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do agravante está fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico feito sem observância do art. 226 do CPP; e (ii) examinar se a dosimetria da pena incorreu em ilegalidade ao aplicar cumulativamente causas de aumento sem fundamentação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não se deve conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.4. A decisão agravada concluiu que a autoria delitiva foi demonstrada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, além do reconhecimento realizado em sede policial, afastando a tese de condenação fundada exclusivamente em prova ilícita.5. A Corte reafirma que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem as formalidades legais, pode ser considerado válido quando corroborado por provas independentes obtidas em juízo, conforme entendimento pacífico do STJ.6. A reavaliação da autoria com base em suposta nulidade do reconhecimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.7. Quanto à dosimetria da pena, a aplicação cumulativa das majorantes (concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo) foi devidamente fundamentada, com destaque para a elevada gravidade da conduta, praticada por cerca de dez agentes armados.8. A jurisprudência do STJ autoriza a aplicação do critério sucessivo ou "efeito cascata" para o cálculo das causas de aumento, desde que haja fundamentação concreta, como ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo regimental desprovido.Teses de julgamento: (a) o habeas corpus substitutivo de recurso próprio é incabível, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade. (b) o reconhecimento pessoal sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas produzidas em juízo. (c) a aplicação cumulativa de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena é válida quando devidamente fundamentada e proporcional à gravidade concreta da conduta.(AgRg no HC n. 971.888/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II, CÓDIGO PENAL). FORÇA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. 1. A autoria foi comprovada pela vítima em juízo que possui força probatória e também por demais provas arroladas durante as fases da persecução penal, razão pela qual não deve prosperar a absolvição por insuficiência probatória. 2. O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e
amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória.
(Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC). 3. Materialidade comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos.” (N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)(Negritado no Original)

Portanto, não se trata de condenação baseada em indícios frágeis ou meros reconhecimentos fotográficos, mas em
conjunto probatório robusto e harmônico
, razão pela qual,
rejeito
a preliminar suscitada pelos réus.

7. DO MERITO

7.1 DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO ARTS. 2o, §§ 2o E 3o, DA LEI N. 12.850/2013 E 1o, § 4o, DA LEI N. 9.613/1998 NOS TERMOS DO ART. 386, I, II, III E VII, CPP - D
O PRIMEIRO RECORRENTE [WELLINGTON DE MOURA SANCHES]

O primeiro recorrente, WELLINGTON DE MOURA SANCHES, sustenta sua absolvição dos crimes previstos nos arts. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, nos termos do art. 386, I, II, III e VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais, roubo e falsidade ideológica, que restaram cabalmente comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência (Id. 258494818 – p. 01/03, 258496644 – p. 01/02, 258494693 – p. 67/69, 258494690 – p. 06/08, 258494691 – p. 13/14, 258494692 – p. 08/10), Relatório Técnico n°. 046/2021 (Id. 258494715 – p. 01/05), Relatório Técnico n°. 025/2021 (Id. 258494777 – p. 102/08) Termo de Apreensão (Id. 258494714 – p. 06/07, 258494691 – p. 21), Contrato de Locação (Id. 258494714 – p. 40/43), Relatório de imagens (Id. 258494690 – p. 90/102), Laudo Pericial (Id. 258494699 – p. 74/79, 258494700 – p. 01/06), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 258494700-p .46/48), Anexos Fotográficos (Id. 258494700 – p. 66/74), Relatório COAF (Id. 258494808 – p. 01/03), Relatório Final n° 274/2020 (Id. 258494718 – p. 01/173), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da
persecutio criminis
.

A autoria delitiva imputada aos insurgentes se encontra devidamente comprovada, notadamente pelos documentos coligidos na instrução do caderno policial, especialmente por meio de quebra de sigilo comunicações e financeiro e demais relatórios técnicos e de investigação, sobretudo no Relatório Final n°. 274/2020.

Com efeito, ao longo da persecução penal, restou robustamente comprovado que o primeiro recorrente Wellington, exercia função de liderança no seio da organização criminosa estruturada, incumbindo-lhe a coordenação das atividades ilícitas perpetradas pelo grupo, dentre as quais se destacam a prática de roubos qualificados, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de capitais.

Constatou-se, ainda, que o recorrente valeu-se da pessoa jurídica RBR Veículos com o propósito de conferir aparência de licitude aos proventos auferidos ilicitamente, utilizando-a como meio para dissimular e ocultar a origem espúria dos ativos, além de prestar suporte logístico e financeiro aos demais membros da facção, contribuindo decisivamente para a estabilidade e permanência do grupo delituoso.

Consigno que os elementos probatórios que corroboram essa conclusão emergem dos depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, confirmando o papel de liderança exercido pelo primeiro [Wellington]; as Declarações de Wender Ferreira de Assis, que confessou sua participação na organização criminosa e apontou Wellington como líder do grupo, os Documentos apreendidos na empresa RBR VEÍCULOS, incluindo boletos bancários de outros membros da organização e contas de energia elétrica de imóveis utilizados como esconderijo de veículos roubados, os Relatórios de investigação policial que demonstram o vínculo entre Wellington e os demais integrantes da organização e os dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico e telemático, que evidenciam a relação entre os membros da organização, a apreensão de veículos roubados em imóveis alugados pela organização criminosa.

Nesta linha intelectiva, o argumento de que não há provas suficientes para a condenação não comporta provimento, pois, o conjunto probatório é robusto demonstrando de forma clara a participação deste [Wellington] como expoente liderança na organização criminosa, exercendo comando sobre os demais integrantes e coordenando as atividades ilícitas.

Quanto à causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, restou comprovado que a organização criminosa possuía armas de fogo, utilizadas na prática dos roubos de veículos, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelos policiais que participaram da investigação.

No que se refere à causa de aumento prevista no § 3o do mesmo artigo, ficou demonstrado que Wellington exercia função de comando na organização criminosa, sendo o responsável por financiar as atividades ilícitas, coordenar os demais integrantes e definir as estratégias criminosas.

Portanto, a condenação de do primeiro recorrente pelo crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013 é medida que se impõe.

Paralelamente, as investigações identificaram que o recorrente Janderson, vulgo "Alemão", atuava como seu braço direito, sendo responsável pelo recrutamento de comparsas para os roubos, fornecimento de armas de fogo, falsificação documental e intermediação da venda dos veículos subtraídos, além de ter locado imóveis para ocultação de automóveis adulterados, utilizando-se de identidades falsas, dentre as quais se destaca aquela emitida em nome de "Lauro Rafael Ferreira", evidenciando-se, assim, sua participação ativa e relevante na engrenagem delitiva e a divisão funcional de tarefas dentro da estrutura criminosa.

Por sua vez, o recorrente Alex Lima, vulgo "Bortex", também integrava a organização com atribuições específicas, sendo responsável por alugar imóveis com uso de documentos falsos emitidos em nome de "Luiz Carlos de Siqueira Lima Júnior", além de participar ativamente da prática de estelionatos, vendendo veículos de procedência criminosa por meio de plataformas digitais como a OLX.

Em prosseguimento às investigações, restou evidenciado que o recorrente Wender exercia papel logístico no âmbito da organização criminosa, auxiliando na locação de imóveis utilizados para a ocultação de veículos subtraídos, bem como atuando na entrega desses automóveis às vítimas dos estelionatos, além de intermediar negociações fraudulentas, contribuindo de forma direta para a operacionalização das práticas ilícitas empreendidas pelo grupo.

Adiante, restou comprovado que Rosana, companheira de Wellington, teve papel ativo na lavagem de dinheiro, utilizando tanto sua conta bancária pessoal quanto a da empresa RBR Veículos para movimentar valores ilícitos, auxiliando diretamente na dissimulação da origem criminosa dos recursos, evidenciando sua participação efetiva na estrutura criminosa e seu envolvimento na operação financeira da organização.

Por fim, restou comprovado que os apelantes Josenil, e Gustavo desempenhavam papéis de executores diretos dos roubos, ambos envolvidos na subtração de veículos por meio do uso de armas de fogo, participando ativamente das ações violentas, o que demonstra sua participação fundamental na materialização dos delitos e no alicerce da atividade criminosa empreendida pela organização.

Para além disto, tem-se que os elementos cognitivos acima reproduzidos ganham robustez necessária a supedanear o juízo de exprobração com os depoimentos judicializados das testemunhas, corroborada em elementos coligidos nos autos, o contexto e dinâmica desvelados.

Com efeito, a robustecer a autoria delitiva imputada, tem-se o depoimento prestado em juízo por umas das vítimas, Deolindo Feltze, Eric Wendel, Lúcio Pinto de Queiroz, que relataram minuciosamente toda a articulação da organização criminosa dos recorrentes supracitados, liderada pelo recorrente Wellington.

Outrossim, têm-se o depoimento do delegado Gustavo Garcia, dos investigadores de policia Jocimar, Patrícia Ortiz, Ronaldo Rodrigues e Renato Soares, prestados em juízo, qual detalha as diligências realizadas e a conduta individualizada de cada integrante da organização criminosa.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Portanto, não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com o apelante e demais corréus ou que pretendiam prejudicá-los de qualquer modo, seus depoimentos são

Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, entendo que restou suficientemente comprovada a prática deste delito pelo recorrente.

Sobre o tema, colha-se o magistério de Renato Brasileiro de Lima, que de forma sintetizada e didática, conceitua o delito em questão, in verbis:

“(...) ... a lavagem de capitais é o ato ou conjunto de atos praticados por determinado agente com o objetivo de conferir aparência lícita a bens, direitos ou valores provenientes de uma infração penal. Não se exige, para a caracterização, um vulto assustador das quantias envolvidas, nem tampouco grande complexidade das operações transnacionais para reintegrar o produto delituoso na circulação econômica legal, do mesmo ou de outro país. Apesar de ser muito comum a utilização do sistema bancário brasileiro e financeiro para a prática da lavagem de capitais, esta pode se levada a efeito em outras áreas de movimentação de valores e riquezas (v.g., agronegócio, construtoras, igrejas, importação e exportação de bens, loterias, bingos, etc.).” (Renato Brasileiro de Lima, in Legislação Criminal Especial Comentada: vol. único – 4a ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: jusPODIVM, p. 288, 2016)

Ademais, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras – COAF, criado no âmbito do Ministério da Fazenda, com o objetivo de prevenir e combater o crime de ‘lavagem’ de dinheiro e outros relacionados ao sistema financeiro, em seu sítio eletrônico, colaciona as três fases teóricas e independentes dos mecanismos mais utilizados no processo de “lavagem” que podem vir a ocorrer simultaneamente. A saber:
“ (...)

Fase 01: Colocação É a colocação do dinheiro no sistema econômico. Objetivando ocultar sua origem, o criminoso procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro liberal. A colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie.

Fase 02: Ocultação Consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas – preferencialmente, em países amparados por lei de sigilo bancário – ou realizando depósitos em contas abertas em nome de "laranjas" ou utilizando empresas fictícias ou de fachada.

Fase 03: Integração Os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades – podendo tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. (...)” (Disponível em:
http://fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/prevencao-lavagem-dinheiro
)

Destarte, em razão da independência das etapas, é despiciendo a ocorrência de todas as fases para consumação do delito, já que o tipo penal não exige que o bem, dinheiro ou valor venha a ser integrado com aparência lícita ao sistema econômico formal.

No mesmo sentido, é o entendimento do STF:

“(...) O depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente, como produto de concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, basta a caracterizar a figura de "lavagem de capitais" mediante ocultação da origem, da localização e da propriedade dos valores respectivos (L. 9.613, art. 1o, caput): o tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada "engenharia financeira" transnacional, com os quais se ocupa a literatura.” (STF - RHC: 80816 SP, Primeira Turma, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 18/06/2001 – destacou-se)

No caso, restou comprovado, que os recorrentes Wellington de Moura Sanches e Rosana dos Anjos Marques, respectivamente, valeram-se da pessoa jurídica RBR Veículos com o propósito de conferir aparência de licitude aos proventos auferidos ilicitamente, utilizando-a como meio para dissimular e ocultar a origem espúria dos ativos, além de prestar suporte logístico e financeiro aos demais membros da facção criminosa, contribuindo de forma decisiva para a estabilidade, permanência e funcionalidade da organização delitiva, revelando, assim, um elevado grau de comprometimento com a dinâmica ilícita perpetrada pelo grupo.

Aplicável ao caso o seguinte julgado deste e. TJMT:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 2o, § 2o, DA LEI 12.850/13 E NO ARTIGO 1o, § 1o, II, E § 4o, DA LEI 9.613/1998 – RECURSOS DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES E ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ATUAVAM NA “LAVAGEM DE DINHEIRO” – DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS ALIADOS AOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – ACUSADOS QUE INTEGRAM, PROMOVEM E FINANCIAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AUTOINTITULADA DE COMANDO VERMELHO – COMPROVADA A OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL – CONDUTAS ESPECIAIS PREVISTAS NO INCISO II DO § 1o DO ART.1o DA LEI 9.613/1998 – VALORES DECORRENTES DAS AÇÕES PERPETRADAS PELO CV/MT E PELA ATUAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS NA PRÁTICA DE “GOLPES” NO INTERIOR DO PRESÍDIO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL PREVISTO PELOS TIPOS PENAIS – PARCIAL ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DE UM RÉU PELA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O HISTÓRIO CRIMINAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ RAYANNE DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU FERNANDO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os réus integravam, promoviam e financiavam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e também praticavam a “lavagem de dinheiro”, em especial por meio dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na residência do casal, aliados aos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações são meio de prova idôneos para comprovar a caracterização dos delitos, especialmente por estarem amparados por outros elementos de prova, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT. Evidenciado que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com estabilidade e divisão de tarefas, e que a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são

superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto no artigo 2o na Lei 12.850/2013. Deve ser mantida a condenação pelo crime de “lavagem de dinheiro” quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1o do art. 1o da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV. Demonstrado o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 1o da Lei 9.613/1998, pois os acusados não só tinham pleno conhecimento dos delitos precedentes perpetrados pela organização criminosa que integravam como também atuavam conjuntamente para a prática de “golpes” do interior do presídio onde um dos réus estava segregado. Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente quando fundamentada de forma inidônea, com base no histórico criminal do réu, uma vez que possui circunstância própria para ser valorado (antecedentes criminais). (N.U 0010062-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 14/03/2024 – Negritou-se)

No mesmo sentido, cito o seguinte entendimento:

“[...] Comprovadas a materialidade e a autoria quanto aos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro, por meio de robusta documentação – incluindo relatórios de investigação, de afastamento de sigilo bancário e de interceptação telefônica – e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há margem interpretativa para a absolvição dos acusados, notadamente quando suas frágeis negativas de autoria se revelam isoladas nos autos. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00052986320208110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024).

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FRAUDULENTA EM FAVOR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO DELITO ANTECEDENTE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. DEPOIMENTOS COERENTES E MATERIAL PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena de 03 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1o, §1o, II, da Lei no 9.613/1998), consistente na dissimulação da origem de valores oriundos do tráfico de drogas, por meio de depósitos bancários realizados em favor de detentos vinculados à organização criminosa Comando Vermelho. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de lavagem de capitais, mesmo sem condenação por crime antecedentes, e se existe suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) determinar se é possível a concessão de isenção de custas processuais na fase de conhecimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lavagem de capitais é autônomo em relação ao delito antecedente, sendo desnecessária a condenação por este último, desde que comprovada a origem ilícita dos valores e a prática de atos de ocultação ou dissimulação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demonstração da ilicitude dos valores, aliada a indícios de que o agente se dedica a atividades criminosas, é suficiente para a configuração do tipo penal.
5. O conjunto probatório revela, de forma robusta, a atuação dolosa do apelante na movimentação de valores oriundos do tráfico, mediante depósitos fracionados em favor de detentos, incompatíveis com sua renda declarada, utilizando-se da função de entregador como para dissimular a prática criminosa.
5. Foram apreendidos na residência do réu objetos comumente ligados ao tráfico (entorpecentes, balança de precisão, insumos e envelopes de depósito), o que corrobora com os depoimentos policiais que o identificaram como responsável pela coleta e distribuição de valores a facção criminosa.
6. A alegação defensiva acerca da inocência do réu sobre a origem dos valores não encontra respaldo nos autos e se mostra isolada frente ao acervo probatório.
7. O pedido do pagamento de isenção das custas processuais não pode ser apreciado na fase de conhecimento, devendo ser formulado na execução penal, conforme precedentes do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por lavagem de capitais prescinde da prévia condenação por crime antecedente, sendo suficiente a comprovação da origem ilícita dos valores e a prática de atos de dissimulação ou ocultação.
2. A análise do pedido de isenção de custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, não cabendo sua apreciação na fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.613/1998, art. 1o, §1o, II; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 723302/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; TJMT, Ap. Crim. no 0005298-63.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15.10.2024; TJMT, Ap. Crim. no 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29.05.2024; Enunciado no 08 da TCCR/TJMT.(N.U 1000200-70.2025.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

No caso, há elementos suficientes nos autos que comprovem, além de dúvida razoável, que o primeiro recorrente praticou atos específicos de ocultação ou dissimulação dos valores obtidos ilicitamente.

Assim, o pedido absolutório não comporta provimento.

7.2 DA ABSOLVIÇÃO DAS SANÇÕES DOS ARTS 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013 E ARTS. 171, ‘CAPUT’, POR 04 VEZES, E 299, ‘CAPUT’, POR 06 VEZES; AMBOS DO CÓDIGO PENAL NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DO
SEGUNDO RECORRENTE
[ALEX LIMA FERREIRA]

O segundo recorrente, ALEX LIMA FERREIRA, pleiteia sua absolvição das sanções dos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 171, caput, por 04 vezes, e 299, ‘caput’, por 06 vezes, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao crime de organização criminosa, após análise do cotejo probatório, verifico que restou devidamente comprovada a participação do segundo recorrente [Alex Lima] na organização criminosa investigada.

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que ALEX exercia papel relevante na estrutura criminosa, sendo responsável, em especial, pela aplicação de golpes após a adulteração dos veículos roubados, utilizando-se de documentos falsos para alugar imóveis que serviam como esconderijo para os veículos e para realizar a venda dos automóveis adulterados.

Tais elementos probatórios corroboram essa conclusão, como: os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, confirmando a participação de ALEX na organização criminosa, o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas dos estelionatos, que identificaram ALEX como autor dos golpes, a apreensão de documentos falsos em nome de "Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior" com a fotografia de ALEX, contratos de locação de imóveis utilizados como esconderijo de veículos roubados, firmados por ALEX com uso de identidade falsa, contas de energia elétrica em nome de "Luiz Carlos Siqueira Lima Júnior" encontradas na empresa RBR VEÍCULOS e a Confissão parcial de ALEX em seu interrogatório judicial, admitindo ter utilizado identidade falsa para entregar veículos e assinar documentos.

A defesa argumenta que não há provas suficientes para a condenação. Contudo, o conjunto probatório é coerente, demonstrando de forma hígida a participação do segundo ALEX na organização criminosa, com atuação específica na aplicação de golpes e na locação de imóveis utilizados para ocultar veículos roubados.

Quanto à causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, restou comprovado que a organização criminosa possuía armas de fogo, utilizadas na prática dos roubos de veículos, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelos policiais que participaram da investigação.

Portanto, a condenação de ALEX LIMA FERREIRA pelo crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 é medida de rigor.

No que se refere aos crimes de estelionato (art. 171, ‘caput’, do Código Penal), a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas em relação aos quatro fatos imputados ao recorrente.

Os elementos probatórios demonstram que o mesmo, utilizando-se de identidade falsa, aplicou golpes em diversas vítimas, vendendo veículos produto de roubo que haviam sido adulterados pela organização criminosa. As vítimas foram induzidas a erro mediante fraude, sofrendo prejuízo patrimonial.

Especificamente, restou comprovada a participação de ALEX nos seguintes estelionatos: Estelionato contra Deolindo Feltz, que adquiriu o veículo Toyota Corolla, placa QCB-8526, produto de roubo contra Dafne Santos Bonamigo Reis, pelo valor de R$ 74.000,00; contra Lúcio Pinto de Queiroz, que adquiriu o veículo Ford KA, sedã, cor branca, produto de roubo; contra Eric Wendel Santos Silva, pelo valor de R$ 10.000,00; contra Pedro de Oliveira Luz, que adquiriu o veículo Toyota Corolla Altis, placa OAW-1500, produto de furto contra Viviane Martins de Santana, pelo valor de R$ 102.000,00; contra Marcos Paulo André que adquiriu o veículo Toyota Corolla, placa QCW-7718, produto de roubo contra Sandra Cristina Dondo Gonçalves, pelo valor de R$ 75.630,00.

Em todos esses casos, ALEX foi reconhecido pelas vítimas ou identificado por meio de documentos e registros fotográficos obtidos em cartórios onde foram reconhecidas firmas para a transferência dos veículos. Além disso, em seu interrogatório judicial, bem como, o segundo recorrente confessou parcialmente a prática dos crimes, admitindo ter utilizado identidade falsa para entregar veículos às vítimas.

Quanto aos crimes de falsidade ideológica (art. 299, ‘caput’, do Código Penal), a materialidade e a autoria também restaram devidamente comprovadas em relação aos seis fatos imputados ao recorrente.

Dispõe o artigo 299, ‘caput’, do Código Penal:

“Art. 299 -
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
:

Os elementos probatórios demonstram que o segundo apelante ALEX, utilizando-se de identidade falsa, inseriu declarações falsas em documentos particulares, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, assim como utilizou documentos ideologicamente falsificados em nome de "Luiz Carlos de Siqueira Lima Júnior" para alugar imóveis e cadastrar unidades de fornecimento de energia elétrica, além de participar de fraudes na plataforma OLX, nas quais se utilizava de documentação adulterada para aplicar golpes.

Neste particular, restou comprovada a participação nas seguintes falsidades ideológicas: Inserção de dados falsos nos documentos (CRV e CRLV) do veículo Toyota Corolla, placa QCB-8526, vendido a Deolindo Feltz, inserção de dados falsos nos documentos (CRV e CRLV) do veículo Ford KA, vendido a Lúcio Pinto de Queiroz, inserção de dados falsos nos documentos (CRV e CRLV) do veículo Toyota Corolla Altis, vendido a Pedro de Oliveira Luz, inserção de dados falsos nos documentos (CRV e CRLV) do veículo Toyota Corolla, placa QCW-7718, vendido a Marcos Paulo André, inserção de declaração falsa no contrato de locação do imóvel situado na Rua Amazonas, n. 83, Bairro Santa Rosa II, utilizando a identidade falsa de Luiz Carlos de Siqueira Lima Júnior, inserção de declaração falsa no contrato de locação do imóvel situado na Rua Ipanema, n. 155, Jardim Guanabara, utilizando a identidade falsa de Luiz Carlos de Siqueira Lima Júnior.

Em todos esses casos, há provas documentais e testemunhais da prática dos crimes, além de sua confissão parcial em juízo.

Portanto, as condenações do segundo recorrente [ALEX LIMA FERREIRA] pelos crimes previstos nos arts. 171, ‘caput’, por 04 vezes, e 299, ‘caput’, por 06 vezes, ambos do Código Penal, devem ser mantidas.

7.3 DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DOS ARTS. 2o, § 2o, DA LEI No. 12.850/2013 E 1o, § 4o, DA LEI N. 9.613/1998, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
TERCEIRA APELANTE
[ROSANA DOS ANJOS MARQUES]

A terceira apelante ROSANA DOS ANJOS, pleiteia sua absolvição dos delitos dos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao crime de organização criminosa, após análise detida do conjunto probatório, constato que restou devidamente comprovada a participação de ROSANA DOS ANJOS MARQUES na organização criminosa investigada.

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que ROSANA (esposa do primeiro recorrente WELLINGTON DE MOURA SANCHES), exercia papel relevante na estrutura criminosa, atuando na empresa RBR VEÍCULOS, que servia como fachada para as atividades ilícitas da organização.

Os elementos probatórios são consubstanciados nos depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, confirmando a participação de ROSANA na organização criminosa, na apreensão, na mesa de trabalho de ROSANA na empresa RBR VEÍCULOS, de documentos relacionados às atividades criminosas, nos relatórios de investigação policial que demonstram o vínculo entre ROSANA e os demais integrantes da organização, nos dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico e telemático, que evidenciam a comunicação entre ROSANA e outros membros da organização.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação. Contudo, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma hialina a participação de ROSANA na organização criminosa, com atuação específica na empresa RBR VEÍCULOS, que servia como base para as operações criminosas.

Quanto à causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, restou comprovado que a organização criminosa possuía armas de fogo, utilizadas na prática dos roubos de veículos, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelos policiais que participaram da investigação.

Portanto, mantenho a condenação de ROSANA DOS ANJOS MARQUES pelo crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.

Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, entendo que, de igual modo, restou suficientemente comprovada a prática deste delito pela recorrente.

Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, é necessária a comprovação de que o agente ocultou ou dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

No caso em análise, resta demonstrado que ROSANA integrava a organização criminosa e atuava na empresa RBR VEÍCULOS, assim como, há elementos suficientes nos autos que comprovem, além de dúvida razoável, que ela praticou atos específicos de ocultação ou dissimulação dos valores obtidos ilicitamente.

No mesmo sentido, restou comprovado, que os recorrentes Rosana dos Anjos Marques e Wellington de Moura Sanches, respectivamente, valeram-se da pessoa jurídica RBR Veículos com o propósito de conferir aparência de licitude aos proventos auferidos ilicitamente, utilizando-a como meio para dissimular e ocultar a origem espúria dos ativos, além de prestar suporte logístico e financeiro aos demais membros da facção criminosa, contribuindo de forma decisiva para a estabilidade, permanência e funcionalidade da organização delitiva, revelando, assim, um elevado grau de comprometimento com a dinâmica ilícita perpetrada pelo grupo.

Destarte, mantenho a condenação da terceira recorrente [ROSANA DOS ANJOS MARQUES] pelo crime previsto no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998.

7.4 DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DAS DOS ARTS 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013, E 299, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -

QUARTO RECORRENTE
[JANDERSON PAIVA DE SOUZA]

O quarto recorrente, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, pleiteia sua absolvição dos delitos dos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e 299, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao crime de organização criminosa, em análise detida do conjunto probatório, verifico que restou devidamente comprovada a participação de Janderson Paiva de Souza na organização criminosa.

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que Janderson, conhecido como "alemão", exercia papel relevante na estrutura criminosa, sendo responsável principalmente por organizar os roubos, fornecer armas e contatar os executores, bem como preparar os veículos para serem realocados no mercado.

Diversos elementos probatórios corroboram essa conclusão, como os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, confirmando a participação de Janderson na organização criminosa, o Relatório Técnico n. 23/2021, resultante da extração de dados do celular de Josenil de Arruda Campos Júnior, que revelou que Janderson, identificado como "alemão", era um dos contatos do executor de roubos, a descoberta de que o número de telefone utilizado por Janderson foi habilitado em nome de Fabiula Stephanie Araújo Pinto, cliente da RBR veículos, demonstrando o vínculo com Wellington de Moura Sanches a apreensão de documentos falsos em nome de "Lauro Rafael Ferreira" utilizados por Janderson para alugar imóvel que servia como esconderijo de veículos roubados, a conta de energia elétrica da residência de Wellington de Moura Sanches e Rosana dos Anjos Marques registrada em nome de "Lauro Rafael Ferreira", identidade falsa utilizada por Janderson.

A defesa argumenta que não há provas suficientes para a condenação. Contudo, o conjunto probatório é robusto, demonstrando de forma clara a participação de Janderson na organização criminosa, com atuação específica na organização dos roubos e na preparação dos veículos para revenda.

Quanto à causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, restou comprovado que a organização criminosa possuía armas de fogo, utilizadas na prática dos roubos de veículos, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelos policiais que participaram da investigação.

Portanto, preservo a condenação do quarto recorrente [JANDERSON PAIVA DE SOUZA] pelo crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 deve ser mantida.

No que se refere ao crime de falsidade ideológica (art. 299, ‘caput’, do Código Penal), a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas.

Os elementos probatórios demonstram que Janderson, utilizando-se da identidade falsa de "Lauro Rafael Ferreira", inseriu declaração falsa em contrato de locação do imóvel situado na Rua Sebastiana Paes de Barros, n. 897, Bairro Boa Esperança, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

As diligências realizadas pelos policiais civis junto ao Cartório de Serviço Regional e Notarial do Distrito do Cristo Rei revelaram que Janderson utilizou documento de identidade falso em nome de "Lauro Rafael Ferreira" para reconhecer firma no contrato de locação.

Além disso, foi encontrada conta de energia elétrica da residência de Wellington de Moura Sanches e Rosana dos Anjos Marques registrada em nome de "Lauro Rafael Ferreira", demonstrando o uso contínuo dessa identidade falsa por Janderson.

Portanto, mantenho a condenação de JANDERSON PAIVA DE SOUZA pelo crime previsto no art. 299, ‘caput’, do Código Penal.

7.5 DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DO ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 157, §§ 2o, II, E 2o-A, DO CÓDIGO PENAL POR 02 VEZES, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
QUINTO RECORRENTE
[JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR]

O quinto recorrente, Josenil de Arruda Campos Júnior, pleiteia sua absolvição dos delitos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal, por 02 vezes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao crime de organização criminosa, após análise detida do conjunto probatório, verifico que restou devidamente comprovada a participação de do quinto recorrente [JOSENIL DE ARRUDA] na organização criminosa investigada.

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que Josenil, conhecido como "Juninho play", exercia papel relevante na estrutura criminosa, sendo um dos principais executores dos roubos de veículos, cujos elementos probatórios consubstanciam-se nos depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, confirmando a participação de Josenil na organização criminosa, no Relatório Técnico n. 23/2021, resultante da extração de dados do celular de Josenil, que revelou seus contatos com outros membros da organização criminosa, na Confissão de Josenil em relação a alguns dos roubos praticados, na Apreensão de veículos roubados em imóveis alugados pela organização criminosa.

A defesa argumenta que não há provas suficientes para a condenação. Contudo, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma clara a participação de Josenil na organização criminosa, com atuação específica na execução dos roubos de veículos.

Quanto à causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, restou comprovado que a organização criminosa possuía armas de fogo, utilizadas na prática dos roubos de veículos, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelos policiais que participaram da investigação.

Portanto, a condenação de Josenil de Arruda Campos Júnior pelo crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 deve ser mantida.

No que se refere aos crimes de roubo majorado (art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal), a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas em relação aos dois fatos imputados ao recorrente.

Quanto ao Fato 8, relativo ao roubo do veículo Renault Duster, placa PUY-1517, ocorrido em 22/09/2020, a vítima Jeanny Carollini de Oliveira Pereira reconheceu Josenil como um dos autores do crime, tanto na fase policial quanto em juízo. Além disso, as imagens captadas por câmeras de segurança confirmaram a participação de Josenil no roubo.

Quanto ao Fato 10, relativo ao roubo do veículo Toyota Hilux, placa QBR-0512, ocorrido em 06/10/2020, a vítima Alexandre Elias Filho reconheceu JOSENIL como um dos autores do crime, tanto na fase policial quanto em juízo. Além disso, os policiais civis, ao examinarem as imagens do crime, verificaram que pelas características físicas e modus operandi, tratava-se de Josenil.

Em ambos os casos, restou comprovado o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, justificando as majorantes previstas nos §§ 2o, II, e 2o-A, do art. 157 do Código Penal.

Portanto, as condenações de JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR pelos crimes previstos no art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal, por 02 vezes, devem ser mantidas.

7.6 DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DO ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013 E ARTS. 171, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL, POR 03 VEZES, E 299, ‘CAPUT’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
SEXTO RECORRENTE
[WENDER FERREIRA DE ASSIS]

O sexto recorrente, WENDER FERREIRA DE ASSIS, pleiteia sua absolvição dos delitos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 171, ‘caput’, do Código Penal, por 03 vezes, e 299, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao crime de organização criminosa, após análise detida do conjunto probatório, verifico que restou devidamente comprovada a participação de WENDER FERREIRA na organização criminosa investigada.

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que Wender exercia relevância na estrutura criminosa, sendo responsável principalmente pela aplicação de golpes após a adulteração dos veículos roubados e pela locação de imóveis que serviam como esconderijo para os veículos.

Constam os elementos probatórios fulcrados no depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, confirmando a participação de Wender na organização criminosa, na confissão de Wender em seu interrogatório policial, detalhando o esquema criminoso e levando os policiais às residências locadas pela organização, na identificação do número de telefone utilizado por Wender para negociar a locação de imóveis e tendas utilizados pela organização criminosa, nas transferências bancárias realizadas pelas vítimas dos estelionatos para contas vinculadas a Wender.

A defesa argumenta que não há provas suficientes para a condenação. Contudo, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma clara a participação de Wender na organização criminosa, com atuação específica na aplicação de golpes e na locação de imóveis utilizados para ocultar veículos roubados.

Quanto à causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, restou comprovado que a organização criminosa possuía armas de fogo, utilizadas na prática dos roubos de veículos, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelos policiais que participaram da investigação.

Portanto, mantenho a condenação de WENDER FERREIRA DE ASSIS pelo crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.

No que se refere aos crimes de estelionato (art. 171, ‘caput’, do Código Penal), a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas em relação aos três fatos imputados ao recorrente.

Especificamente, restou comprovada a participação de Wender nos seguintes estelionatos: contra Otávio Ítalo Carvalho Guimarães, que adquiriu o veículo Hyundai Creta, placa QCC-9670, produto de roubo contra Márcia Maria Machado Uezato, pelo valor de R$ 15.000,00; contra Nivaldo Cleiton Nicácio, que adquiriu o veículo Fiat Argo, placa QCV-8250, produto de roubo contra Dinamar de Deus Miranda, pelo valor de R$ 10.000,00;contra Ademir França de Araújo e Sônia Regina Maroso Cordeiro, que adquiriram o veículo Toyota Etios, placa QCJ-8823, produto de roubo contra Adenilda Araújo de Souza, pelo valor de R$ 10.800,00.

Em todos esses casos, Wender foi reconhecido pelas vítimas ou identificado por meio de transferências bancárias e registros telefônicos. Além disso, em seu interrogatório judicial, Wender confessou parcialmente a prática dos crimes.

Quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299, ‘caput’, do Código Penal), a materialidade e a autoria também restaram devidamente comprovadas.

Os elementos probatórios demonstram que Wender, utilizando-se de documentos falsos, inseriu declaração falsa no contrato de locação do imóvel situado na Rua 16, n. 285, Bairro Boa Esperança, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

As investigações revelaram que Wender utilizou o número de telefone (65) 99277-9431 para negociar a locação do imóvel, apresentando-se como representante de Maurício Bueno Magalhães e Gilcecleide Fátima de Oliveira, vítimas de um roubo ocorrido em 10/08/2018, cujos documentos foram utilizados para firmar o contrato de locação.

Além disso, Wender contratou a instalação de tendas no imóvel, sendo que sua convivente, Natália de Assis Rondon, acompanhou e pagou pela instalação do equipamento.

Em seu interrogatório judicial, Wender confessou ter utilizado nome falso para alugar as tendas e o imóvel em questão, o que corrobora as demais provas dos autos.

Assim, as condenações de WENDER FERREIRA DE ASSIS pelos crimes previstos nos arts. 171, ‘caput’, por 03 vezes, e 299, ‘caput’, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.

7.7 DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DO ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 157, §§ 2o, II, E 2o-A, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
SÉTIMO APELANTE
[GUSTAVO FIRMINO DA SILVA]

O sétimo apelante, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, pleiteia sua absolvição dos delitos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao crime de organização criminosa, após análise detida do conjunto probatório, verifico que restou devidamente comprovada a participação de Gustavo Firmino da Silva na organização criminosa investigada.

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que Gustavo exercia papel relevante na estrutura criminosa, sendo um dos executores dos roubos de veículos, atuando em conjunto com Josenil de Arruda Campos Júnior e Rafael Ferreira Nobre (falecido).

Constam dispostos os seguintes elementos probatórios que consubstanciam a condenação do recorrente, em especial, os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, confirmando a participação de Gustavo na organização criminosa, o Relatório de Investigação n. 985/2020, que descreve a ação violenta dos executores do delito, identificando Gustavo com clareza, a prisão de Gustavo em 10/12/2020, juntamente com Felipe Jacob de Oliveira Lima e Rafael Ferreira Nobre, após troca de tiros com a Polícia Militar, foto anexa ao inquérito do "quarteto fantástico" (
Gustavo, Josenil, Felipe Jacob e Rafael
), anexada aos autos pelos policiais civis.

A defesa argumenta que não há provas suficientes para a condenação. Contudo, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma clara a participação de Gustavo na organização criminosa, com atuação específica na execução dos roubos de veículos.

Quanto à causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, restou comprovado que a organização criminosa possuía armas de fogo, utilizadas na prática dos roubos de veículos, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelos policiais que participaram da investigação.

Portanto, a condenação de Gustavo Firmino da Silva pelo crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 deve ser mantida.

No que se refere ao crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal), a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas.

Quanto ao Fato 13, relativo ao roubo do veículo Honda HR-V, placa QCZ-8556, ocorrido em 07/10/2020, a vítima Úrsula Michele P. Batistella reconheceu Gustavo como um dos autores do crime, tanto na fase policial quanto em juízo. Além disso, o Relatório Policial acostado aos autos traz informações detalhadas sobre o núcleo de execução dos roubos da organização criminosa, integrado por Josenil, Gustavo e a forma de agir em conjunto desses indivíduos na execução dos assaltos.

Restou também comprovado o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, justificando as majorantes previstas nos §§ 2o, II, e 2o-A, do art. 157 do Código Penal.

Portanto, a condenação de GUSTAVO FIRMINO DA SILVA pelo crime previsto no art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal deve ser mantida.

DAS DOSIMETRIAS

A defesa objetiva o redimensionamento da pena basilar, sob a alegação de que o juízo ‘a quo’ não fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

O PRIMEIRO RECORRENTE
[
Wellington de Moura Sanches] pede a reforma da dosimetria da pena com a Restituição dos bens apreendidos e levantamento de sequestros e a Expedição de vistas ao Ministério Público para investigar supostos crimes praticados por autoridade policial (tortura, abuso de autoridade, coação, constrangimento ilegal).

O SEGUNDO RECORRENTE [Alex Lima Ferreira] pede o afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 2o, § 2o, da lei 12.850/2013, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob alegação de ‘bis in idem’ em se valorar as circunstâncias e consequências do crime de organização criminosa com o próprio tipo penal, pedindo ainda, a alteração do regime prisional para outro mais brando.

A TERCEIRA RECORRENTE [ROSANA DOS ANJOS MARQUES] pede a aplicação do disposto no artigo 29, § 1o do CP (participação de menor importância) por tratar-se de acusada primária, em caso de manutenção da condenação, requer a aplicação do regime inicial da pena menos gravoso e o deferimento da restituição dos objetos pessoais da apelante (joias e celular).

Para a melhor análise transcrevo a dosimetria da pena: (ID.258496718)

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de:

a) CONDENAR o réu WELLINGTON DE MOURA SANCHES, vulgo “TATU”, já qualificado, como incurso nas sanções dos arts. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, e ABSOLVÊ-LO dos crimes tipificados nos arts. 155, §4o, IV, 157, §§ 2o, II, e 2o-A, 299, caput, e 399, caput, todos do Código Penal, descritos nos Fatos 01 a 26.

b) CONDENAR a ré ROSANA DOS ANJOS MARQUES, já qualificado, como incurso nas sanções dos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998;

c) CONDENAR o réu JANDERSON PAIVA DE SOUZA, vulgo “ALEMÃO”, já qualificado, como incurso nas sanções dos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, e 299, caput, do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO dos crimes tipificados nos arts. 155, §4o, IV, 157, §§ 2o, II, e 2o-A, 299, caput, e 311, caput, todos do Código Penal, descritos nos Fatos 01 a 25.

d) CONDENAR o réu ALEX LIMA FERREIRA, vulgo “BORTEX”, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 171, caput, por 04 vezes, e 299, caput, por 06 vezes; ambos do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO dos crimes tipificados nos arts. 155, §4o, IV, 157, §§ 2o, II, e 2o-A, e 311, caput, todos do Código Penal, descritos nos Fatos 01 a 22, bem como do crime tipificado no art. 299, caput, do Código Penal, descritos nos Fatos 06, 12, 23 e 26;

e) CONDENAR o réu WENDER FERREIRA DE ASSIS, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 171, caput, do Código Penal, por 03 vezes, e 299, caput, ambos do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO dos crimes tipificados nos arts. 155, §4o, IV, 157, §§ 2o, II, e 2o-A, e 311, caput, todos do Código Penal, descritos nos Fatos 01 a 22, bem como do crime tipificado no art. 299, caput, do Código Penal, descritos nos Fatos 02, 03, 04, 05, 24, 25 e 26;

f) CONDENAR o réu JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, vulgo “JUNINHO PLAY”, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal por 02 vezes; e ABSOLVÊ-LO dos crimes tipificados nos arts. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, e 311, caput, ambos do Código Penal, descritos no Fato 14;

g) CONDENAR o réu GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO dos crimes tipificados nos arts. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, e 311, caput, ambos do Código Penal, descritos no Fato 14;

h) ABSOLVER os réus DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA de todos os delitos imputados na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes para sustentar suas condenações;

i) EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do réu CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

DO RÉU WELLINGTON DE MOURA SANCHEZ

Do crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0010912-98.2010.8.11.0042, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são desfavoráveis por se tratar de constituição e estruturação de organização criminosa, com divisão de tarefas bem definida, dedicada à prática de diversos crimes concretamente graves, como estelionato, furtos, roubos, adulteração de sinal identificador, falsidade ideológica, adquirindo, inclusive, a empresa RBR VEÍCULOS para a lavagem de dinheiro, angariando vítimas em todo o estado de Mato Grosso pelo volume de delitos praticados, de modo que, na presente ação, foram apurados diversos fatos criminosos comprovadamente ligados à Orcrim, em uma cadeia de acontecimentos com número elevado de vítimas, tanto que, após o desmantelamento do grupo criminoso, os levantamentos realizados pela Polícia Civil constataram a diminuição em cerca de 50% nos roubos de veículos nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT o que suplanta os limites do tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves em razão do grande prejuízo financeiro causado, uma vez que, de 05/08/2020 até 02/10/2020, foram identificados 30 eventos, envolvendo roubos majorados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica entre outros crimes, estimando-se que, neste curto período, houve um prejuízo de cerca de R$ 6.500.000,00; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes, circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presentes as agravantes da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, e do exercício de comando, prevista no §3o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, pelo que agravo a pena, dosando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento do § 2o, do art. 2o da Lei 12.850/2013, razão pela qual, por se tratar de Orcrim voltada para a prática de diversos roubos, todos com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de armas de fogo, que foram usadas incontáveis vezes para as práticas criminosas, majoro a pena em 2/5, dosando-a em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 37 (trinta e sete) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, caput, da Lei n. 9613/98:

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que o réu, valendo-se da situação financeira negativa e da boa-fé de EDSON TAQUES JÚNIOR, adquiriu parte da empresa RBR VEÍCULOS com a finalidade de praticar a lavagem de dinheiro, passando a utilizar não apenas as contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica, mas também as contas bancárias de seu sócio, cujo acesso foi franqueado sob o falso pretexto de gestão da empresa, de modo que, se aproveitando da relação de confiança que possuía com EDSON, WELLINGTON utilizou, sem seu consentimento, suas contas bancárias para dar aparência lícita aos proveitos obtidos por meio dos crimes praticados pela organização criminosa que liderava; réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0010912-98.2010.8.11.0042, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que o crime foi praticado em contexto de organização criminosa, contudo, considerando que o réu já foi condenado por integrar Orcrim, não será valorada, sob pena de incorrer em bis in idem. Todavia, a gravidade recai, também, sobre a quantidade exorbitante dos valores dissimulados, pois, de acordo com os Relatórios de Inteligência Financeira e com o patrimônio dos réus, foram lavados milhões de reais, sendo que, apenas no ano de 2019, não foi identificada a origem de aproximadamente R$ 2.728.539,57 nas contas bancárias utilizadas, tendo os réus, inclusive, adquirido a empresa RBR VEÍCULOS com o intento de facilitar a lavagem do dinheiro; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências são graves, pois, ao utilizar as contas bancárias vinculadas a EDSON TAQUES JÚNIOR, com quem possuía relação de confiança, este se tornou suspeito na investigação realizada, sendo não apenas alvo de busca e apreensão domiciliar, constrições patrimoniais e afastamento de sigilo bancário e fiscal, como também permanecendo preso temporariamente por 30 (trinta) dias e figurando como réu ao longo de todo o trâmite da presente ação penal; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presentes as agravantes da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, pelo que agravo a pena, dosando-a em 07 (sete) anos, a qual torno definitiva.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 23 (vinte e três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, pois a pena supera 08 (oito) anos e cuida-se de réu reincidente, bem como há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo valoradas negativamente as circunstâncias e culpabilidade do delito.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do Código Penal.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, tendo em que vista que essa providência não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena.

DA RÉ ROSANA DOS ANJOS MARQUES

Do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; a ré não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são desfavoráveis por se tratar de constituição e estruturação de organização criminosa, com divisão de tarefas bem definida, dedicada à prática de diversos crimes concretamente graves, como estelionato, furtos, roubos, adulteração de sinal identificador, falsidade ideológica, adquirindo, inclusive, a empresa RBR VEÍCULOS para a lavagem de dinheiro, angariando vítimas em todo o estado de Mato Grosso pelo volume de delitos praticados, de modo que, na presente ação, foram apurados diversos fatos criminosos comprovadamente ligados à Orcrim, em uma cadeia de acontecimentos com número elevado de vítimas, tanto que, após o desmantelamento do grupo criminoso, os levantamentos realizados pela Polícia Civil constataram a diminuição em cerca de 50% nos roubos de veículos nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT o que suplanta os limites do tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves em razão do grande prejuízo financeiro causado, uma vez que, de 05/08/2020 até 02/10/2020, foram identificados 30 eventos, envolvendo roubos majorados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica entre outros crimes, estimando-se que, neste curto período, houve um prejuízo de cerca de R$ 6.500.000,00; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Presente a causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do Código Penal (participação de menor importância), reduzo a pena em 1/3, dosando-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presente, também, a causa de aumento do § 2o, do art. 2o da Lei 12.850/2013, razão pela qual, por se tratar de Orcrim voltada para a prática de diversos roubos, todos com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de arma de fogo, em 2/5, dosando-a em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 17 (dezessete) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, caput, da Lei n. 9613/98:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que o crime foi praticado em contexto de organização criminosa, contudo, considerando que o réu já foi condenado por integrar Orcrim, não será valorada, sob pena de incorrer em bis in idem. Todavia, a gravidade recai, também, sobre a quantidade exorbitante dos valores dissimulados, pois, de acordo com os Relatórios de Inteligência Financeira e com o patrimônio dos réus, foram lavados milhões de reais, sendo que, apenas no ano de 2019, não foi identificada a origem de aproximadamente R$ 2.728.539,57 nas contas bancárias utilizadas, tendo os réus, inclusive, adquirido a empresa RBR VEÍCULOS com o intento de facilitar a lavagem do dinheiro; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, pois a pena supera 08 (oito) anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo valoradas negativamente as circunstâncias e culpabilidade.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do Código Penal.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, tendo em que vista que essa providência não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena.

DO RÉU WENDER FERREIRA

Do crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 3oda Lei no 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0036608-92.2017.8.11.0042, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são desfavoráveis por se tratar de constituição e estruturação de organização criminosa, com divisão de tarefas bem definida, dedicada à prática de diversos crimes concretamente graves, como estelionato, furtos, roubos, adulteração de sinal identificador, falsidade ideológica, adquirindo, inclusive, a empresa RBR VEÍCULOS para a lavagem de dinheiro, angariando vítimas em todo o estado de Mato Grosso pelo volume de delitos praticados, de modo que, na presente ação, foram apurados diversos fatos criminosos comprovadamente ligados à Orcrim, em uma cadeia de acontecimentos com número elevado de vítimas, tanto que, após o desmantelamento do grupo criminoso, os levantamentos realizados pela Polícia Civil constataram a diminuição em cerca de 50% nos roubos de veículos nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT o que suplanta os limites do tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves em razão do grande prejuízo financeiro causado, uma vez que, de 05/08/2020 até 02/10/2020, foram identificados 30 eventos, envolvendo roubos majorados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica entre outros crimes, estimando-se que, neste curto período, houve um prejuízo de cerca de R$ 6.500.000,00; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes, circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presentes a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal e a atenuante genérica (art. 66 do Código Penal) da importante contribuição do réu para as investigações, uma vez que identificou o líder e os principais integrantes do grupo criminoso, elucidando a atuação e estrutura da Orcrim, bem como indicando 02 (dois) dos imóveis utilizados para guarda e adulteração dos veículos roubados e furtados pela organização criminosa, a qual prevalecerá, pelo que atenuo a pena, dosando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento do § 2o, do art. 2o da Lei 12.850/2013, razão pela qual, por se tratar de Orcrim voltada para a prática de diversos roubos, todos com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de arma de fogo, majoro a pena na 2/5, dosando-a em 07 (sete) anos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 23 (vinte e três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal:

O delito apresentou culpabilidade extremada, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de documento falso, com o escopo de firmar contrato de locação de imóvel a ser utilizado pela organização criminosa como esconderijo dos veículos roubados e furtados, bem como para adulterá-los, possibilitando a posterior prática de estelionato; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0036608-92.2017.8.11.0042, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que praticado em contexto de organização criminosa, contudo, considerando que já foi condenada por integrar Orcrim, não será valorada, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 02 (dois) anos de reclusão.

Presentes, ainda, a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, assim como a atenuante genérica (art. 66 do Código Penal) da importante contribuição do réu para as investigações, uma vez que identificou o líder e os principais integrantes do grupo criminoso, elucidando a atuação e estrutura da Orcrim, bem como indicando 02 (dois) dos imóveis utilizados para guarda e adulteração dos veículos roubados e furtados pela organização criminosa, e a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, as quais prevalecem, pelo que atenuo a pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal:

Em razão da similaridade dos 03 (três) delitos de estelionato praticado pelo réu, passo a realizar a dosimetria em conjunto:

Os delitos apresentaram culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0036608-92.2017.8.11.0042, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que praticado em contexto de organização criminosa, contudo, considerando que já foi condenado por integrar Orcrim, não será valorada, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências dos crimes fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; as vítimas são toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma 01 circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo as penas bases acima do mínimo legal, dosando-as em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Presentes, ainda, a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, assim como a atenuante genérica (art. 66 do Código Penal) da importante contribuição do réu para as investigações, uma vez que identificou o líder e os principais integrantes do grupo criminoso, elucidando a atuação e estrutura da Orcrim, bem como indicando 02 (dois) dos imóveis utilizados para guarda e adulteração dos veículos roubados e furtados pela organização criminosa, e a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, as quais prevalecem, pelo que atenuo as penas para 01 (um) ano de reclusão, as quais torno definitiva pela ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo as penas de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 03 (três) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada em 1/3 (um terço), ficando o réu condenado à pena de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, pois a pena supera 08 (oito) anos e cuida-se de réu reincidente, bem como há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo valoradas negativamente as circunstâncias e culpabilidade do delito.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do CP.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, tendo em que vista que essa providência não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena.

DO RÉU ALEX LIMA FERREIRA

Do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são desfavoráveis por se tratar de constituição e estruturação de organização criminosa, com divisão de tarefas bem definida, dedicada à prática de diversos crimes concretamente graves, como estelionato, furtos, roubos, adulteração de sinal identificador, falsidade ideológica, adquirindo, inclusive, a empresa RBR VEÍCULOS para a lavagem de dinheiro, angariando vítimas em todo o estado de Mato Grosso pelo volume de delitos praticados, de modo que, na presente ação, foram apurados diversos fatos criminosos comprovadamente ligados à Orcrim, em uma cadeia de acontecimentos com número elevado de vítimas, tanto que, após o desmantelamento do grupo criminoso, os levantamentos realizados pela Polícia Civil constataram a diminuição em cerca de 50% nos roubos de veículos nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT o que suplanta os limites do tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves em razão do grande prejuízo financeiro causado, uma vez que, de 05/08/2020 até 02/10/2020, foram identificados 30 eventos, envolvendo roubos majorados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica entre outros crimes, estimando-se que, neste curto período, houve um prejuízo de cerca de R$ 6.500.000,00; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes. Presente, porém, a causa de aumento do § 2o, do art. 2o da Lei 12.850/2013, razão pela qual, por se tratar de Orcrim voltada para a prática de diversos roubos, todos com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de arma de fogo, majoro a pena em 2/5, dosando-a em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal:

Em razão da similaridade dos 06 (seis) delitos de falsidade ideológica praticado pelo réu, passo a realizar a dosimetria em conjunto:

Os delitos apresentaram culpabilidade extremada, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de documento falso, com o escopo de firmar contrato de locação de imóvel a ser utilizado pela organização criminosa como esconderijo dos veículos roubados e furtados, assim como para adulterá-los, possibilitando a posterior prática de estelionato. Além disso, o réu praticou o delito ao aplicar os estelionatos, mediante reconhecimento de firma da assinatura, registrada com identidade igualmente falsa, aposta nos documentos preenchidos com dados ilegítimos dos carros a serem vendidos, de modo a assegurar que a vítima não descobrisse, de pronto, o golpe aplicado; o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que praticado em contexto de organização criminosa, contudo, considerando que já foi condenada por integrar Orcrim, não será valorada, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência uma circunstância judicial desfavorável ao réu (culpabilidade), fixo as penas bases acima do mínimo legal, dosando-as em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes, assim como causas de diminuição ou aumento de pena. Porém, presente a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pelo que atenuo as penas para 01 (um) ano de reclusão, as quais torno definitiva.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo as penas de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 06 (seis) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada em pela metade, ficando o réu condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal:

Em razão da similaridade dos 04 (quatro) delitos de estelionato praticado pelo réu, passo a realizar a dosimetria em conjunto:

Os delitos apresentaram culpabilidade normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que praticado em contexto de organização criminosa, contudo, considerando que já foi condenado por integrar Orcrim, não será valorada, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências dos crimes fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; as vítimas são toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo as penas bases no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

Há a circunstância a atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), contudo, deixo de valorá-la, em atenção à súmula n. 231 do STJ, que veda a atenuação abaixo do mínimo legal, pelo que mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva pela inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo as penas de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 04 (quatro) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada de 1/4, ficando o réu condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, pois a pena supera 08 (oito) anos e há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo valoradas negativamente as circunstâncias e culpabilidade do delito.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do CP.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, tendo em que vista que essa providência não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena.

DO RÉU JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR

Do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 06 (seis) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0014625-71.2016.8.11.0042, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são desfavoráveis por se tratar de constituição e estruturação de organização criminosa, com divisão de tarefas bem definida, dedicada à prática de diversos crimes concretamente graves, como estelionato, furtos, roubos, adulteração de sinal identificador, falsidade ideológica, adquirindo, inclusive, a empresa RBR VEÍCULOS para a lavagem de dinheiro, angariando vítimas em todo o estado de Mato Grosso pelo volume de delitos praticados, de modo que, na presente ação, foram apurados diversos fatos criminosos comprovadamente ligados à Orcrim, em uma cadeia de acontecimentos com número elevado de vítimas, tanto que, após o desmantelamento do grupo criminoso, os levantamentos realizados pela Polícia Civil constataram a diminuição em cerca de 50% nos roubos de veículos nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT o que suplanta os limites do tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves em razão do grande prejuízo financeiro causado, uma vez que, de 05/08/2020 até 02/10/2020, foram identificados 30 eventos, envolvendo roubos majorados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica entre outros crimes, estimando-se que, neste curto período, houve um prejuízo de cerca de R$ 6.500.000,00; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes, consequências e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presentes a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do CP, pelo que agravo a pena, dosando-a em 07 (sete) anos e 01 (um) mês.

Presente, ainda, a causa de aumento do § 2o, do art. 2o da Lei 12.850/2013, razão pela qual, por se tratar de Orcrim voltada para a prática de diversos roubos, todos com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de arma de fogo, majoro a pena 2/5, dosando-a em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 33 (trinta e três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal:

Em razão da similaridade dos 02 (dois) delitos de roubo praticado pelo réu, passo a realizar a dosimetria em conjunto:

Os delitos apresentaram culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 06 (seis) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0014625-71.2016.8.11.0042, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que praticado em contexto de organização criminosa, contudo, considerando que já foi condenado por integrar Orcrim, não será valorada, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências dos crimes fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; as vítimas são toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma 01 circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo as penas bases acima do mínimo legal, dosando-as em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presentes a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do CP, pelo que agravo as penas, dosando-as em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presente, ainda, as causas de aumento dos §§ 2o, II, e 2o-A da do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, aplico apenas a causa de aumento por emprego de arma de fogo, majorando as penas em 2/3, pelo que passo a dosá-las em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo as penas de multa em 23 (vinte e três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada em 1/6, ficando o réu condenado à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, pois a pena supera 08 (oito) anos e cuida-se de réu reincidente, bem como há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo valoradas negativamente as circunstâncias e culpabilidade do delito.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do CP.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, tendo em que vista que essa providência não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena.

DO RÉU GUSTAVO FIRMINO DA SILVA

Do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 01 (uma) condenação anterior transitada em julgado, no executivo de pena n. 0006250-46.2012.8.11.0002; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são desfavoráveis por se tratar de constituição e estruturação de organização criminosa, com divisão de tarefas bem definida, dedicada à prática de diversos crimes concretamente graves, como estelionato, furtos, roubos, adulteração de sinal identificador, falsidade ideológica, adquirindo, inclusive, a empresa RBR VEÍCULOS para a lavagem de dinheiro, angariando vítimas em todo o estado de Mato Grosso pelo volume de delitos praticados, de modo que, na presente ação, foram apurados diversos fatos criminosos comprovadamente ligados à Orcrim, em uma cadeia de acontecimentos com número elevado de vítimas, tanto que, após o desmantelamento do grupo criminoso, os levantamentos realizados pela Polícia Civil constataram a diminuição em cerca de 50% nos roubos de veículos nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT o que suplanta os limites do tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves em razão do grande prejuízo financeiro causado, uma vez que, de 05/08/2020 até 02/10/2020, foram identificados 30 eventos, envolvendo roubos majorados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica entre outros crimes, estimando-se que, neste curto período, houve um prejuízo de cerca de R$ 6.500.000,00; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes, circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, agravantes ou causa de diminuição da pena. Presente, porém, a causa de aumento do § 2o, do art. 2o da Lei 12.850/2013, razão pela qual, por se tratar de Orcrim voltada para a prática de diversos roubos, todos com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de arma de fogo, majoro a pena em 2/5, dosando-a em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal:

O delito apresenta culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 01 (uma) condenação anterior transitada em julgado, no executivo de pena n. 0006250-46.2012.8.11.0002; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que praticado em contexto de organização criminosa, contudo, considerando que já foi condenado por integrar Orcrim, não será valorada, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências dos crimes fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; as vítimas são toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma 01 circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena bases acima do mínimo legal, dosando-as em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes, porém, presente, ainda, as causas de aumento dos §§ 2o, II, e 2o-A da do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, aplico apenas a causa de aumento por emprego de arma de fogo, majorando as penas em 2/3, pelo que passo a dosá-las em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo as penas de multa em 18 (dezoito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, pois a pena supera 08 (oito) anos e cuida-se de réu reincidente, bem como há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo valoradas negativamente as circunstâncias e culpabilidade do delito.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do CP.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, tendo em que vista que essa providência não ensejará alteração de regime para cumprimento da pena.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo à ré ROSANA DOS ANJOS MARQUES o direito de recorrer em liberdade, uma vez que assim permanece desde o fim da instrução processual.

Todavia, deverá a ré permanecer cumprindo as medidas cautelares determinadas ao Id. 102200358, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

a) comparecimento a todos os atos processuais a que for intimada;

b) manter o endereço sempre atualizado, pois necessário para a investigação e/ou instrução;

c) Proibição de manter contato com quaisquer dos corréus e com quaisquer das testemunhas arroladas no processo, exceto com seu cônjuge WELLINGTON DE MOURA SANCHES.

Em sentido inverso, nego aos réus WELLINGTON DE MOURA DE SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mormente diante das circunstâncias e da gravidade dos atos praticados.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Nesse sentido, ante a existência de indícios suficientes de autoria dos réus, os quais foram condenados, a manutenção da prisão justifica-se, por ora, para restaurar a ordem pública abalada pela gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa que atua com grande complexidade, com funções definidas cometimentos de crimes graves e hediondos, consubstanciados em diversos roubos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Com efeito, os integrantes, em tese, dividiam-se entre a prática dos roubos, prestação de apoio logístico para execuções destes crimes, inclusive locando imóveis e equipamentos para guarda dos veículos subtraídos, adulterações das placas dos veículos, falsificações de documentos e, por fim, comércio dos bens em sites de vendas como o OLX.

A imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa.

Ainda, como já consignado nos autos, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06- 09- 2018).

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas, aliadas à reiteração delitiva de diversos denunciados.

Outrossim, como delineado na dosimetria da pena, com exceção de ALEX LIMA FERREIRA, todos os demais réus possuem antecedentes criminais, demonstrando que a segregação cautelar se afigura premente para fazer cessar a reiteração delitiva.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos condenados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

No mesmo sentido, o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado, ao Id. 134603316, pela defesa de WELLINGTON, nos autos da cautelar de n. 1014853-53.2021.8.11.0042, apesar da argumentação tecida, deve ser indeferido.

Isso porque a prisão domiciliar é “o cumprimento da prisão preventiva em residência, de onde somente pode o sujeito sair com autorização judicial” (Nucci, 2020, Pág. 1024), a qual é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Portanto, para revisão de uma prisão preventiva (ou da prisão domiciliar), inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Assim sendo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do acusado, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo agente reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva, pois os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do réu WELLINGTON se encontram presentes, pelos motivos acima delineados, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Nesse tocante, o fato do réu não ter participado diretamente de nenhum roubo, por si só, não implica na ausência de risco à ordem pública e de reiteração delitiva em caso de liberdade, uma vez que WELLINGTON é apontado como líder da organização criminosa investigada, a qual praticou diversos delitos patrimoniais com o intento de auferir lucro, realizando a lavagem dos capitais obtidos ilicitamente por meio de sua empresa RBR VEÍCULOS.

Ademais, a prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, já constitui benesse concedida pelo estado por ser muito mais branda do que o recolhimento em unidade penitenciária para cumprimento de prisão provisória, sendo que o cumprimento das condições estabelecidas constitui obrigação do preso sob pena de revogação desta.

Importante salientar que a prisão preventiva de WELLINGTON foi substituída por domiciliar tão somente em razão da necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, devendo retornar à penitenciária imediatamente após sua recuperação, inclusive, dando continuidade ao tratamento na unidade prisional.

Diante disso, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pela denunciada e os riscos que a liberdade deste acarreta à garantia da ordem pública.

Desse modo, a gravidade concreta das condutas em julgamento não autoriza a flexibilização das condições impostas ao cumprimento da prisão domiciliar que já beneficiou, e muito, o réu, cuja necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública permanece hígida.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WELLINGTON DE MOURA SANCHES.

Expeça-se guia de execução provisória dos condenados WELLINGTON DE MOURA DE SANCHES, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA.

DA REPARAÇÃO DOS DANOS

Aduzindo que os crimes cometidos pela organização criminosa liderada por WELLINGTON DE MOURA SANCHES causaram muitos danos materiais e morais contra as vítimas dos estelionatos e dos roubos ou furtos, bem como das seguradoras de veículos, o Ministério Público requereu a condenação dos réus à reparação dos danos.

Segundo o Parquet, além dos 21 roubos e 01 furto, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em descortinar a autoria de 07 crimes de estelionato, em que as vítimas foram lesadas pelos integrantes da organização criminosa em prol da capitalização desta.

Assim, ao longo da instrução processual as vítimas e testemunhas foram inquiridas acerca dos valores subtraídos nos golpes, o que permitiu aos réus o exercício do direito de discutir acerca do quantum indenizatório a ser fixado, em observância às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse tocante, diante da comprovação de materialidade e autoria dos delitos de estelionato, praticados por integrantes da organização criminosa investigada e no interesse desta, condeno todos os réus solidariamente ao pagamento dos valores mínimos indenizatórios de:

R$ 74.000,00 à vítima Deolindo Feltz (Fato 2) corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, 21/08/2020.

R$ 10.800,00 à vítima Lucio Pinto de Queiroz (Fato 3) corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, 05/08/2020.

R$ 104.000,00 à vítima Pedro de Oliveira Luz (Fato 4) corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, 16/06/2020.

R$ 77.000,00 à vítima Marcos Paulo André (Fato 5) corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, 27/08/2020.

R$ 15.000,00 à vítima Otávio Ítalo Carvalho Guimarães (Fato 6) corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, 14/08/2020.

R$ 10.000,00 à vítima Nivaldo Cleiton Nicácio (Fato 7) corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, 21/09/2020.

R$ 10.800,00 à vítima Ademir França de Araújo (Fato 12) corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, 02/10/2020.

Por outro lado, tenho que a fixação de indenização por dano moral coletivo não deve ser aplicada ao caso em tela, uma vez que os delitos de roubo e furto praticados pela Orcrim possuíam vítimas determinadas, as quais tiveram os veículos recuperados ou receberam as apólices das seguradores, de modo que os danos não foram expressamente apurados ao longo da instrução processual.

Do mesmo modo, apesar dos crimes de falsidade ideológica, adulteração de sinal identificador, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa não tenham vítimas determinadas, tal fato não é suficiente para a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, principalmente quando este não foi debatido minimamente nos autos.

Isso porque o dano moral coletivo somente se justifica quando há relevância social e interesse público associados à proteção dos direitos coletivos e difusos, comumente relacionados à tutela do meio ambiente, patrimônio cultural, ordem urbanística, relações de consumo, erário, entre outros.

Nesse sentido, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, nas ações penais originárias 1.0029 e 1.03010, a possibilidade de considerar determinadas condutas, no âmbito do Direito Penal, como lesivas à sociedade como um todo, especialmente quando abalam a ordem econômica.

Todavia, diferente dos casos acima, não se vislumbra aqui qual seria o dano à coletividade uma vez que os roubos e furto atingiram vítimas determinadas, enquanto os demais crimes, por mais que sejam cometidos contra toda a sociedade, o risco à segurança pública como um todo, por si só, não pode justificar, indistintamente, a fixação de dano moral coletivo, menos ainda, repito, quando tal fato não foi abordado ao longo da instrução processual, impossibilitado aos réus qualquer meio de defesa com relação à pretensão estatal.

Pelos motivos expostos, deixo de condenar os réus por dano moral coletivo.

DOS BENS APREENDIDOS

O art. 91, II, “b”, do Código Penal, disciplina, como efeito da condenação, a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito, auferido pelo agente com a prática do fato criminoso; ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé.

Sobre o tema, o art. 7o, I, da Lei n. 9.613/1998 prevê que:

Art. 7o São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; [...]

O referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com as demais normas previstas no mesmo diploma legal, de modo que a comprovação da licitude das origens dos bens, direitos e valores que guardam relação com a prática de delitos de lavagem de dinheiro é imprescindível para que sejam levantadas eventuais constrições, ainda que não demonstrada a relação entre o crime praticado e os bens, direitos e valores eventualmente constritos, conforme se extrai do § 2o do artigo 4o e art. 4o-A, § 10o, I e II:

Art. 4o O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

[...]

§ 2o O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.

Art. 4o-A. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.

[...]

§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, em favor, conforme o caso, da União ou do Estado:

I - a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança;

II - a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia;

Assim, não cumprido o encargo de comprovação da origem lícita de bens, direitos e valores relativos à prática de delitos de lavagem de dinheiro por parte do investigado, acusado ou terceiro, deve ser determinado o confisco.

Além disso, o perdimento deve ser pautado pela intrínseca ilicitude do bem, direito ou valor, a qual, no caso em tela, decorre do fato de referidos bens móveis e imóveis haver sido adquiridos com a utilização de recursos oriundos da prática dos diversos crimes de roubo, furto, estelionato, adulteração de sinais identificadores, falsidade ideológica e de lavagem de capitais.

Ademais, medida diversa do perdimento dos bens, direitos e valores no presente caso ensejaria graves consequências à ordem econômicofinanceira, haja vista que indiretamente converteria bens e valores eivados de ilicitude por derivação criminosa em ativos lícitos, autorizando, ainda, a fruição do produto criminoso por parte dos acusados e seus familiares, o que não somente incentivaria a prática de novos delitos, diante da possibilidade de manutenção do poderio econômico auferido com as atividades criminosas, como também diminuiria profundamente a confiança social quanto às decisões emanadas pelo Poder Judiciário, contrariando os fins da legislação em apreço.

Depreende-se, portanto, a partir da interpretação sistemática da Lei de Lavagem de Dinheiro, que o perdimento de bens, direitos e valores no âmbito dos crimes ali previstos somente pode ser afastado se demonstrada a licitude de suas origens, o que, inequivocamente, não ocorreu no caso em tela.

Logo, o perdimento não é pautado, exclusivamente, pelo resultado da ação penal, mas também, repita-se, à luz da exigência da demonstração de licitude dos bens, direitos e valores para tanto, sob pena de conferir aparência de licitude a bens, direitos e valores originariamente ilícitos.

Dessa forma, com fulcro no art. 91, II, “b” do Código Penal e art. 7o, II, da Lei no 9.613/98, o perdimento, em favor do estado, com exceção da quantia utilizada para reparação dos danos causados às vítimas acima expostos, de todos os bens, direitos e valores comprovadamente relacionados à prática dos presentes crimes de lavagem de dinheiro pertencentes aos réus WELLINGTON DE MOURA DE SANCHES e ROSANA DOS ANJOS MARQUES, sequestrados nas cautelares de n. 1015818-31.2021.8.11.0042 e 1015747-29.2021.8.11.0042, bem como apreendidos na cautelar de n. 1014853-53.2021.8.11.0042, quais sejam:

Honda Fit EX, cor cinza, ano 2017, placa QAK2G05

Toyota Yaris SD XLS, cor prata, ano 2019, placa RAK1989

Toyota Corolla GLi Upper, cor prata, ano 2019, placa EXY4790

Renault Kwid Zen, cor preta, ano 2021, placa RAQ6G42

Hyundai HB20 Evolution, cor prata, ano 2020, placa QCK2B07

VW Voyage 1.6, cor branca, ano 2018, placa QCE9G89

Fiat Toro, cor branca, placa OBJ9382

Ford Ranger, cor branca, ano 2016, placa QBC0798

Toyota Etios SD, cor branca, ano 2019, placa QCF7726

Fiat Siena, cor prata, placa GJB7169

Land Rover Velar, cor branca, ano 2018, placa LTM6B39

Honda Civic, cor prata, ano 2016, placa QBZ4264

Honda HRV EXL, cor prata, ano 2018, placa EUA7C21

Toyota Corolla GLI Upper, cor preta, ano 2018, placa GDO8153

Honda Civic LXR, cor branca, ano 2013, placa OPJF44

Hyundai I30 2.0, cor branca, ano 2011, placa RNR7388

VW Gol 1.0, cor vermelha, ano 2012, placa OMM5A16

Renault Sandero, cor vermelha, ano 2014, QBO3C48

Renault Duster, cor branca, ano 2017, placa PZC7I64

Honda Civic LXS, cor cinza, ano 2008, placa MSH1057

R Líder CLA 501, cor preta, ano 2020, placa RAQ0A74

Jet Ski Sea-Doo, cor laranja, identificador YDV22266J920

Fiat Toro Volcano AT D4 – 2016/2017, cor branca, placa QBJ9D82

Jeep Renegade Sport MT, cor branca, placa OBN0D76

Terreno urbano, localizado no loteamento Parque do bosque, QD 10, lote 17, área 250 na cidade de Tangará da Serra, Matrícula 31.358 do Cartório 1o Ofício de Registro de Imóveis Antonio Tuim de Almeida Oficial, Comarca de Tangará da Serra;

Imóvel rural n. 176, projeto de assentamento PA BOJUÍ, Diamantino MT, processo INCRA 21543001693/96-51;

Terreno urbano- rua razão e lealdade, QD 02, n. 34, loteamento, Costa do Sol, Cuiabá, (matrícula 46272 do Cartório 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis RGI 2a Circunscrição Imobiliária);

Isso porque, na mesma linha de raciocínio esposada na sentença, muito embora os réus aleguem que os aludidos bem foram adquiridos de forma lícita, fato é que ficou demonstrado nos autos que a empresa RBR VEÍCULOS, pertencente aos réus ROSANA e WELLINGTON era utilizada para lavagem do dinheiro advindo das atividades ilícitas da Orcrim, de modo que os rendimentos de ambas se mesclavam com o objetivo de imprimir aparência lícita.

Nesse sentido, não tendo os réus comprovados a origem lícita dos veículos, fica evidenciada a proveniência ilícita destes, os quais foram adquiridos como proveito dos crimes de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Do mesmo modo, verifica-se que, no período compreendido pela investigação, o casal WELLINGTON e ROSANA adquiriu os 03 imóveis acima relacionados, dos quais não ficou comprovada a origem lícita, constituindo, portanto, objetos indiretos dos crimes investigados, é dizer, bens adquiridos com os proventos dos delitos.

Todavia, diante da existência de embargos de terceiro e pedidos de restituição pendentes de análise, essa decisão pode ser afetada após o julgamento dos respectivos procedimentos.

Os aludidos bens perdidos deverão ser levados a leilão e os valores arrecadados revertidos, primeiramente, à reparação dos danos causados às vítimas. Para tanto, após a realização da hasta pública, com o devido depósito dos valores em Juízo, transitado o feito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para atualização do quantum indenizatório, nos termos fixados nesta sentença, e, após, intimem-se as vítimas para, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem a conta bancária a serem depositados os respectivos valores.

Os valores remanescentes deverão ser revertidos em favor do Estado de Mato Grosso, na forma do art. 4o-A, §5o, I, §10 c/c art. 7o, I, da Lei no 9.613/98.

Por outro lado, quanto aos demais bens imóveis, abaixo relacionados, observo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a contento que foram utilizados ou amealhados com recursos dos crimes, uma vez que adquiridos em período muito anterior aos fatos ora apurados:

Terreno urbano, rua 180 AM n. 09, qd 49, 250 m, localizado no Parque Tarumã, Tangará da Serra/MT (matrícula 25825 - Cartório 1o Ofício de Registro de Imóveis Antonio Tuim de Almeida Oficial, Comarca de Tangará da Serra);

Construção com 59,44 com área total de 200 m, endereço: lote 07, qd F, Residencial Parecis, Campo Novo dos Parecis/MT (matrícula 7314 registrado no Cartório Rui Barbosa 1o Ofício Registro de Imóveis Títulos e Documentos Comarca de Campo Novo dos Parecis MT Oficial José de Almeida Barbosa);

Imóvel Residencial, rua 20, n. 1237, Bairro Santa Terezinha, Tangará da Serra/MT (matrícula 9903 Cartório 1o Ofício de Registro de Imóveis oficial Antonio Tuim de Almeida - Comarca de Tangará da Serra);

Imóvel rural assentamento fundiário do vale do Sol, II, lote 163, desmembramento da Fazenda Berro Vermelho, Tangará da Serra/MT (matrícula 23990 no Cartório 1o Ofício de Notas e Registro Antonio Tuim de Almeida Oficial).

Por fim, decreto, igualmente, o perdimento dos bens inservíveis, como papéis, cadernos, aparelhos eletrônicos e seus acessórios (Ids. 68677680 - Pág. 32-33, 68677682 - Pág. 12-13/90-100/110-112), que, pelo lapso temporal decorrido e natureza dos bens, certamente não apresentarão condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial, razão pela qual determino sua destruição

Outrossim, apesar de comprovada a culpabilidade de JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, verifica-se que não foi noticiada a constrição de objetos pertencentes a estes réus ao longo das investigações e da ação penal.

Em continuidade, no que tange aos bens apreendidos em posse dos acusados EDSON DA SILVA TAQUES JÚNIOR, DIOGO ROGERS DA SILVA TAQUES JÚNIOR e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA (Ids. 68677681 - Pág. 32/103), que foram absolvidos, deverão ser reclamados até o prazo máximo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, desde já, decreto o perdimento, devendo os bens inservíveis (papéis, cadernos, eletrônicos e seus acessórios) serem destruídos, uma vez que, pelo lapso temporal decorrido e natureza dos bens, certamente não apresentarão condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial.

DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DOS BENS

Na hipótese dos autos, infere-se que os bens apreendidos, em tese, foram adquiridos pelos denunciados WELLINGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA DOS SANTOS MARQUES com recursos espúrios, avultando-se a ocorrência do crime de lavagem de capitais através do modus operandi descortinado nas investigações e delineado nesta sentença.

Nessa esteira, considerando que foi decretado o perdimento dos bens provenientes dos valores obtidos de forma ilícita para assegurar a reparação do dano causado pelo delito e impedir o lucro advindo das atividades da Orcrim, cujos valores remanescentes serão revertidos em favor do Estado de Mato Grosso, a demora processual até o trânsito em julgado deste provimento pode ocasionar a deterioração dos veículos, inviabilizando tal intento.

Deste modo, com o intuito de preservar o respectivo valor dos veículos automotores apreendidos que, pela ação do tempo, vêm sofrendo depreciação natural, mormente porque, como já consignado nos autos da medida cautelar de n. 1015747-29.2021.8.11.0042, após o cumprimento da medida de sequestro, não há um local apropriado para efetuar a guarda e manutenção desses bens e evitar a sua desvalorização.

Sobre o tema, o artigo 144-A do Código de Processo Penal prevê que:

Art. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

§ 1o O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico.

§ 2o Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do estipulado na avaliação judicial. (Incluído pela Lei no 12.694, de 2012)

§ 3o O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à sua devolução ao acusado.

[...]

§ 5o No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

No mesmo sentido, o art. 4o, § 1o, da Lei de Lavagem de Capitais prevê que:

Art. 4o O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

§ 1o Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

Não é diferente a orientação constante na Resolução n. 356, de 27/11/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a alienação antecipada de bens apreendidos em procedimentos criminais:

Art. 2o Os magistrados com competência criminal, nos autos em que existam bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, deverão:

[...]

IV – providenciar, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens, a alienação antecipada dos ativos apreendidos em processos criminais, nos termos do §1o do art. 61 da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), alterada pela Lei no 13.840/2019;

V – decidir, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens, ouvido o Ministério Público, sobre o cabimento da alienação antecipada dos bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, nos termos do art. 144-A do CPP;

[...]

Art. 3o Os valores atualmente depositados em contas judiciais, decorrentes de alienação antecipada ou de apreensão em processos criminais, deverão ser transferidos, observando-se a sistemática e os códigos de recolhimento divulgados no portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o Aplica-se o disposto no caput aos ativos apreendidos ou decorrentes de alienação antecipada em processos criminais não relacionados com o tráfico de drogas, desde que os bens estejam sujeitos a perdimento em favor da União.

§ 2o O produto da alienação depositado em conta vinculada ao juízo, após a decisão condenatória final do processo ou conforme dispuser lei específica, será convertido em renda para a União, observando-se a sistemática e os códigos de recolhimento divulgados no portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, registre-se o constante no Provimento n. 06/2017-CGJ:

Art. 2o. Aos Juízes de Direito e substitutos, nos autos de inquéritos policiais e ações penais nos quais haja bens apreendidos:

I – ORDENAR a alienação do bem para preservar-lhe o respectivo valor, independente das providências normais de preservação, de modo a evitar a depreciação natural, a perda de seu valor por desuso, ou a equivalência com o valor real; [...]

Art. 3o. Os valores apurados em alienação antecipada deverão ser depositados através de guia de recolhimento emitido pelo Sistema de Controle de Depósitos Judiciais - SISCONDJ (obtida e impressa na internet em http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp#), com a especificação do número do processo e nome do indiciado ou acusado, até o trânsito em julgado do fato criminoso.

Por sua vez, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC preconiza:

Art. 466. Se as coisas apreendidas e depositadas forem facilmente deterioráveis, o magistrado supervisor da Seção de Depósito comunicará ao juízo do processo para os fins do § 5o do art. 120 do Código de Processo Penal.

Art. 467. Os bens apreendidos, tais como aeronaves, embarcações, veículos automotores e equipamentos de informática, sujeitos à pena de perdimento, deverão ser mantidos pelos magistrados com competência criminal, desde a data da efetiva apreensão, sob rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou do bem, diretamente ou por depositário formalmente para isso designado sob responsabilidade.

§ 1o Justificadamente, em cada caso, o magistrado ordenará a alienação antecipada da coisa ou do bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando verificar que a ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independentemente das providências normais de preservação, ocasione depreciação natural ou perda de valor em si ou, de qualquer modo, a perda da equivalência com o valor real na data da apreensão.

§ 2o Verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da alienação antecipada, o magistrado deverá observar as disposições das legislações pertinentes do direito processual, do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010) e, subsidiariamente, da lei processual civil relativas à execução por quantia certa quando da avaliação, licitação e adjudicação ou arrematação.

§ 3o Com base no poder geral de cautela e, por analogia, no disposto nos arts. 120, 122, 123 e 133 do Código de Processo Penal, os magistrados com competência criminal, em autos nos quais existam bens apreendidos sujeitos à pena de perdimento na forma da legislação respectiva, além do disposto nos §§ 1o e 2odeste artigo, deverão:

I - depositar as importâncias em dinheiro ou valor, assim apuradas, na conta de depósito judicial, vencendo as atualizações correspondentes, e ali as conservar até a sua restituição, perda ou destinação por ordem judicial;

II - adotar providências no sentido de evitar o arquivamento dos autos antes da efetiva destinação do produto da alienação;

III - promover, conjuntamente com o Diretor do Foro, salvo nas comarcas de primeira entrância, periodicamente, audiências ou sessões unificadas para alienação antecipada de bens nos processos sob a sua jurisdição ou sob a jurisdição das suas unidades judiciárias (leilão unificado), com ampla divulgação, permitindo maior número de participações.

§ 4o Na alienação antecipada relativa aos crimes de tráfico de drogas aplica-se o disposto nesta Seção, naquilo em que não conflitar com as regras específicas previstas nas Leis n. 11.343/2006 e 7.560/1986 e em instrução normativa da Corregedoria-Geral da Justiça.

Veja-se, portanto, que o armazenamento e a alienação desses bens tem sido uma preocupação constante do Poder Judiciário, especialmente do CNJ, pois o que se vê na prática é o abarrotamento de veículos automotores nos pátios dos órgãos públicos, sem, porém, qualquer destinação destes. Tal situação implica no abandono dos veículos nos pátios ou, ainda, no acautelamento provisório para terceiros.

Desse modo, a alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, que se tratam de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si.

Outrossim, cumpre ressaltar que não haverá nenhum prejuízo ao processo penal, porque o valor obtido com a venda antecipada dos bens será depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados, atendendo ao interesse dos proprietários.

Para além disso, é importante consignar que a alienação antecipada dos veículos, cujo perdimento foi decretado nesta oportunidade, havia sido determinada anteriormente, através da decisão de Id. 78630497 proferida nos autos da cautelar de n. 1015747-29.2021.8.11.0042. Todavia, por ordem do E. TJMT, referida decisão foi suspensa até o julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo réu WELLINGTON sob o n. 1000898-95.2022.8.11.9005.

Em consulta ao recurso, tem-se que foi desprovido, por unanimidade, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS PELO APELANTE – ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo. Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime.

Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente.

O juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita.

A alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

Deste modo, em sintonia com orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e em observância ao acórdão acima transcrito, objetivando desencadear o procedimento de alienação antecipada, entendo pertinente e necessária a autuação em incidente apartado.

Para tanto, proceda a Secretaria à extração de cópia desta sentença e distribuição do novo procedimento, remetendo-o concluso para deliberação.”

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta, em relação ao delito de organização criminosa ao primeiro Apelante [WELLINGTON DE MOURA SANCHES] foi exasperada a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente as circunstâncias dos art. 59 do CP alusivas aos
antecedentes, circunstâncias
e
consequências do crime
e, em relação do delito de lavagem de capitais foi exasperada a pena base em 03 (três) anos acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente as circunstâncias dos art. 59 do CP alusivas à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime;

Quanto aos maus antecedentes, restou comprovado que o réu possui três condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena no 0010912-98.2010.8.11.0042, sendo uma delas corretamente valorada nesta fase.

No tocante às circunstâncias do crime, o magistrado fundamentou adequadamente sua valoração negativa ao destacar a estruturação complexa da organização criminosa, com divisão de tarefas bem definida, dedicada à prática de diversos crimes graves, inclusive com a aquisição da empresa RBR VEÍCULOS para a lavagem de dinheiro, angariando vítimas em todo o estado de Mato Grosso.

Em relação às consequências do crime, também houve fundamentação idônea ao apontar o grande prejuízo financeiro causado, estimado em cerca de R$ 6.500.000,00 em curto período de tempo, além da constatação de que, após o desmantelamento do grupo criminoso, houve diminuição em cerca de 50% nos roubos de veículos nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT.

Na segunda fase, foram corretamente aplicadas as agravantes da reincidência e do exercício de comando, esta última prevista no §3o do art. 2o da Lei no 12.850/2013, ambas com amparo fático nos autos.

Na terceira fase, a causa de aumento do § 2o do art. 2o da Lei no 12.850/2013
[
atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo] foi aplicada de forma fundamentada, considerando que a organização criminosa era voltada para a prática de diversos roubos com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de armas de fogo.

Destarte, por identidade de razões, a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, imposta ao primeiro e segundo apelantes [Wellington de Moura e Alex Lima] não merece reparos. No caso, restou clarividente que os recorrentes integram organização criminosa fortemente armada “Comando Vermelho”, com notório poder bélico, utilizado em crimes de diversas naturezas (homicídio, roubo majorado, tráfico), o que restou comprovada por fotografias de pistolas e diversos depoimentos das vítimas ouvidas em juízo.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

O recorrente pleiteia a restituição dos bens apreendidos e o levantamento dos sequestros realizados. Contudo, tal pretensão não merece provimento.

Conforme bem fundamentado na sentença, o perdimento dos bens foi decretado com base no art. 91, II, "b" do Código Penal e art. 7o, II, da Lei no 9.613/98, tendo em vista que restou comprovado que os bens sequestrados foram adquiridos com recursos provenientes das atividades ilícitas da organização criminosa.

A empresa RBR VEÍCULOS, pertencente aos réus WELLINGTON e ROSANA, era utilizada para lavagem do dinheiro advindo das atividades ilícitas da organização criminosa, de modo que os rendimentos de ambas se mesclavam com o objetivo de imprimir aparência lícita aos valores obtidos ilicitamente.

Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar a origem lícita dos bens, ônus que lhe cabia, conforme preconiza o § 2o do artigo 4o da Lei no 9.613/98, que estabelece que: "
o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem
".

Ressalte-se que o E. TJMT já se
manifestou sobre a questão ao julgar o Recurso de Apelação no
1000898-95.2022.8.11.9005
, interposto pelo próprio recorrente
, desprovendo-o por unanimidade e mantendo a decisão que determinou o sequestro dos bens.

Portanto, o pedido de restituição dos bens apreendidos ou levantamento dos sequestros realizados não comporta provimento.

Acerca do pedido do recorrente de “
expedição de vistas ao Ministério Público para investigar supostos crimes praticados por autoridade policial, como tortura, abuso de autoridade, coação e constrangimento ilegal
.”(sic.)

Consigno que, o pleito não merece acolhimento, pois não foram apresentados elementos concretos que indiquem a prática de tais crimes por parte das autoridades policiais, afigurando-se, portanto, alegação genérica e desprovida de qualquer suporte probatório.

Ademais, o Ministério Público, como titular da ação penal, tem autonomia para requisitar a instauração de inquérito policial quando tomar conhecimento de fato que constitua crime, nos termos do art. 129, VIII, da Constituição Federal, não sendo necessária determinação judicial para tanto.

Caso o recorrente entenda que foi vítima de crimes praticados por autoridades policiais, deve apresentar diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial competente, com a devida narrativa dos fatos e indicação de provas, não sendo a via recursal o meio adequado para tal finalidade.

Avançando no tema, em relação ao delito de organização criminosa do segundo recorrente [Alex Lima] foi exasperada a reprimenda basilar em 02 (dois) anos e 06

(seis) meses acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente ao réu as circunstâncias do art. 59 do CP alusivas às circunstâncias e consequências do crime, de modo que não merece qualquer retificação.

O recorrente pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, que estabelece que "
as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo".

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, pois restou amplamente comprovado nos autos que a organização criminosa da qual o recorrente fazia parte era voltada para a prática de diversos roubos, todos com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de armas de fogo.

A sentença fundamenta adequadamente a aplicação da vertida causa de aumento, destacando, que as armas de fogo "foram usadas incontáveis vezes para as práticas criminosas", o que justifica a majoração da pena em 2/5.

Ressalte-se que a causa de aumento em questão não se confunde com o tipo penal do art. 2o da Lei no 12.850/2013, pois este criminaliza a conduta de integrar organização criminosa, enquanto aquela majora a pena quando há emprego de arma de fogo na atuação da organização, tratando-se de circunstâncias distintas.

Portanto, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

O recorrente pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob alegação de
bis in idem
em se valorar as circunstâncias e consequências do crime de organização criminosa com o próprio tipo penal.

Tal pretensão não comporta provimento, pois a sentença fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado destacou a estruturação complexa da organização criminosa, com divisão de tarefas bem definida, dedicada à prática de diversos crimes graves, inclusive com a aquisição da empresa RBR veículos para o crime de lavagem de dinheiro, angariando vítimas em todo o Estado de Mato Grosso.

Em relação às consequências do crime, a sentença apontou o grande prejuízo financeiro causado, estimado em cerca de R$ 6.500.000,00 em curto período de tempo, além da constatação de que, após o desmantelamento do grupo criminoso, houve diminuição em cerca de 50% nos roubos de veículos nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT.

Tais elementos extrapolam o tipo penal do art. 2o da Lei no 12.850/2013, que criminaliza a conduta de integrar organização criminosa, não havendo que se falar em bis in idem.

Portanto, não há que se falar em fixação da pena base no patamar mínimo legal.

O recorrente pleiteia ainda, a alteração do regime prisional para outro mais brando. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

A sentença fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena com base no art. 33, §2o, alínea "a", e §3o, do Código Penal, considerando que a pena aplicada ao recorrente supera 08 (oito) anos de reclusão (10 anos e 5 meses) e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do delito.

Portanto, a fixação do regime inicial fechado está em consonância com os critérios legais estabelecidos no art. 33 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Avançando na abordagem, a terceira recorrente [ROSANA DOS ANJOS MARQUES] pede a aplicação do disposto no artigo 29, parágrafo primeiro, do CP (participação de menor importância)

Tal artigo, estabelece que: "
se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
".

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, pois, a sentença já aplicou a referida causa de diminuição de pena em relação ao crime de organização criminosa, reduzindo a pena em 1/3, conforme se verifica no seguinte trecho: "Presente a causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do Código Penal (participação de menor importância), reduzo a pena em 1/3, dosando-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão."

Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a sentença não aplicou a referida causa de diminuição, pois não restou comprovada a participação de menor importância da recorrente nesse delito. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que a recorrente tinha papel relevante na prática do crime de lavagem de dinheiro, sendo inclusive sócia da empresa RBR VEÍCULOS, utilizada para dar aparência lícita aos valores obtidos ilicitamente pela organização criminosa.

Portanto, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 29, parágrafo 1o do Código Penal em relação ao crime de lavagem de dinheiro.

A recorrente pleiteia ainda a aplicação do regime inicial da pena menos gravoso. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

A sentença fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena com base no art. 33, §2o, alínea "a", e §3o, do Código Penal, considerando que a pena aplicada à recorrente supera 8 (oito) anos de reclusão (8 anos, 6 meses e 3 dias) e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do delito. Cito o aresto:

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

Portanto, a fixação do regime inicial fechado está em consonância com os critérios legais estabelecidos no art. 33 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

A recorrente pleiteia a restituição de seus objetos pessoais, especificamente joias e celular. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme bem fundamentado na sentença, o perdimento dos bens foi decretado com base no art. 91, II, "b" do Código Penal e art. 7o, II, da Lei no 9.613/98, tendo em vista que restou comprovado que os bens sequestrados foram adquiridos com recursos provenientes das atividades ilícitas da organização criminosa.

A recorrente não logrou êxito em comprovar a origem lícita dos bens, ônus que lhe cabia, conforme preconiza o § 2o do artigo 4o da Lei no 9.613/98, que estabelece que "o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem".

Assim, não há que se falar em restituição dos objetos pessoais da recorrente.

Passo a análise do pedido

de alienação antecipada dos bens apreendidos feito por
DEOLINDO FELTZ

na petição de ID.258496913.

Conforme se depreende dos autos, DEOLINDO FELTZ foi vítima de estelionato praticado pela organização criminosa investigada, quando adquiriu um veículo Toyota/Corolla XEI, cor branca, placa QCB-6915, pelo valor de R$ 74.000,00, mediante anúncio no site OLX. O vendedor, que se identificou como André Almeida de Souza, estava supostamente a trabalho em Rosário Oeste/MT, onde o negócio foi fechado, com preenchimento de recibo e reconhecimento de firma em cartório.

Seguindo orientação do ‘vendedor’, DEOLINDO FELTZ efetuou três depósitos, totalizando R$ 74.000,00, em conta bancária de titularidade de CÁSSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA, membro da organização criminosa. Posteriormente, ao tentar transferir o veículo no DETRAN, descobriu-se que o documento CRV apresentado era produto de furto da CIRETRAN de Nortelândia, e que a placa veicular era adulterada, tratando-se, na verdade, do veículo Toyota/Corolla, placa QCB-8526, pertencente à vítima Dafne Santos Bonamigo Reis, que fora roubado em 11/08/2020.

A Perícia realizada pela POLITEC demonstrou que o "espelho" do CRV entregue à vítima não era materialmente falso, porém os dados nele lançados eram ideologicamente falsos, já que os golpistas lançaram no CRV dados de outra pessoa e outro veículo similar.

A sentença na parte final explicita que, em síntese: (sentença ID.258496718)

“[...]
da alienação antecipada dos bens.
Na hipótese dos autos, infere-se que os bens apreendidos, em tese, foram adquiridos pelos denunciados
WELLINGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA DOS SANTOS MARQUES com recursos espúrios, avultando-se a ocorrência do crime de lavagem de capitais através do modus operandi descortinado nas investigações e delineado nesta sentença.

Nessa esteira, considerando que foi decretado o perdimento dos bens provenientes dos valores obtidos de forma ilícita para assegurar a reparação do dano causado pelo delito e impedir o lucro advindo das atividades da Orcrim, cujos valores remanescentes serão revertidos em favor do Estado de Mato Grosso, a demora processual até o trânsito em julgado deste provimento pode ocasionar a deterioração dos veículos, inviabilizando tal intento.

Deste modo, com o intuito de preservar o respectivo valor dos veículos automotores apreendidos que, pela ação do tempo, vêm sofrendo depreciação natural, mormente porque, como já consignado nos autos da medida cautelar de n. 1015747-29.2021.8.11.0042, após o cumprimento da medida de sequestro, não há um local apropriado para efetuar a guarda e manutenção desses bens e evitar a sua desvalorização.

Sobre o tema, o artigo 144-A do Código de Processo Penal prevê que:

Art. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

§ 1o O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico.

§ 2o Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do estipulado na avaliação judicial. (Incluído pela Lei no 12.694, de 2012)

§ 3o O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à sua devolução ao acusado.

[...]

§ 5o No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

No mesmo sentido, o art. 4o, § 1o, da Lei de Lavagem de Capitais prevê que:

Art. 4o O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

§ 1o Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

Não é diferente a orientação constante na Resolução n. 356, de 27/11/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a alienação antecipada de bens apreendidos em procedimentos criminais:

Art. 2o Os magistrados com competência criminal, nos autos em que existam bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, deverão:[...]

IV – providenciar, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens, a alienação antecipada dos ativos apreendidos em processos criminais, nos termos do §1o do art. 61 da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), alterada pela Lei no 13.840/2019;

V – decidir, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens, ouvido o Ministério Público, sobre o cabimento da alienação antecipada dos bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, nos termos do art. 144-A do CPP;[...]

Art. 3o Os valores atualmente depositados em contas judiciais, decorrentes de alienação antecipada ou de apreensão em processos criminais, deverão ser transferidos, observando-se a sistemática e os códigos de recolhimento divulgados no portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o Aplica-se o disposto no caput aos ativos apreendidos ou decorrentes de alienação antecipada em processos criminais não relacionados com o tráfico de drogas, desde que os bens estejam sujeitos a perdimento em favor da União.

§ 2o O produto da alienação depositado em conta vinculada ao juízo, após a decisão condenatória final do processo ou conforme dispuser lei específica, será convertido em renda para a União, observando-se a sistemática e os códigos de recolhimento divulgados no portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, registre-se o constante no Provimento n. 06/2017-CGJ:

Art. 2o. Aos Juízes de Direito e substitutos, nos autos de inquéritos policiais e ações penais nos quais haja bens apreendidos:

I – ORDENAR a alienação do bem para preservar-lhe o respectivo valor, independente das providências normais de preservação, de modo a evitar a depreciação natural, a perda de seu valor por desuso, ou a equivalência com o valor real; [...]

Art. 3o. Os valores apurados em alienação antecipada deverão ser depositados através de guia de recolhimento emitido pelo Sistema de Controle de Depósitos Judiciais - SISCONDJ (obtida e impressa na internet em http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp#), com a especificação do número do processo e nome do indiciado ou acusado, até o trânsito em julgado do fato criminoso.

Por sua vez, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC preconiza:

Art. 466. Se as coisas apreendidas e depositadas forem facilmente deterioráveis, o magistrado supervisor da Seção de Depósito comunicará ao juízo do processo para os fins do § 5o do art. 120 do Código de Processo Penal.

Art. 467. Os bens apreendidos, tais como aeronaves, embarcações, veículos automotores e equipamentos de informática, sujeitos à pena de perdimento, deverão ser mantidos pelos magistrados com competência criminal, desde a data da efetiva apreensão, sob rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou do bem, diretamente ou por depositário formalmente para isso designado sob responsabilidade.

§ 1o Justificadamente, em cada caso, o magistrado ordenará a alienação antecipada da coisa ou do bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando verificar que a ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independentemente das providências normais de preservação, ocasione depreciação natural ou perda de valor em si ou, de qualquer modo, a perda da equivalência com o valor real na data da apreensão.

§ 2o Verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da alienação antecipada, o magistrado deverá observar as disposições das legislações pertinentes do direito processual, do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010) e, subsidiariamente, da lei processual civil relativas à execução por quantia certa quando da avaliação, licitação e adjudicação ou arrematação.

§ 3o Com base no poder geral de cautela e, por analogia, no disposto nos arts. 120, 122, 123 e 133 do Código de Processo Penal, os magistrados com competência criminal, em autos nos quais existam bens apreendidos sujeitos à pena de perdimento na forma da legislação respectiva, além do disposto nos §§ 1o e 2odeste artigo, deverão:

I - depositar as importâncias em dinheiro ou valor, assim apuradas, na conta de depósito judicial, vencendo as atualizações correspondentes, e ali as conservar até a sua restituição, perda ou destinação por ordem judicial;

II - adotar providências no sentido de evitar o arquivamento dos autos antes da efetiva destinação do produto da alienação;

III - promover, conjuntamente com o Diretor do Foro, salvo nas comarcas de primeira entrância, periodicamente, audiências ou sessões unificadas para alienação antecipada de bens nos processos sob a sua jurisdição ou sob a jurisdição das suas unidades judiciárias (leilão unificado), com ampla divulgação, permitindo maior número de participações.

§ 4o Na alienação antecipada relativa aos crimes de tráfico de drogas aplica-se o disposto nesta Seção, naquilo em que não conflitar com as regras específicas previstas nas Leis n. 11.343/2006 e 7.560/1986 e em instrução normativa da Corregedoria-Geral da Justiça.

Veja-se, portanto, que o armazenamento e a alienação desses bens tem sido uma preocupação constante do Poder Judiciário, especialmente do CNJ, pois o que se vê na prática é o abarrotamento de veículos automotores nos pátios dos órgãos públicos, sem, porém, qualquer destinação destes. Tal situação implica no abandono dos veículos nos pátios ou, ainda, no acautelamento provisório para terceiros.

Desse modo, a alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, que se tratam de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si.

Outrossim, cumpre ressaltar que não haverá nenhum prejuízo ao processo penal, porque o valor obtido com a venda antecipada dos bens será depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados, atendendo ao interesse dos proprietários.

Para além disso, é importante consignar que a alienação antecipada dos veículos, cujo perdimento foi decretado nesta oportunidade, havia sido determinada anteriormente, através da decisão de Id. 78630497 proferida nos autos da cautelar de n. 1015747-29.2021.8.11.0042. Todavia, por ordem do E. TJMT, referida decisão foi suspensa até o julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo réu
WELLINGTON
sob o n. 1000898-95.2022.8.11.9005.

Em consulta ao recurso, tem-se que foi desprovido, por unanimidade, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS PELO APELANTE – ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo. Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime.

Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente.

O juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita.

A alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

Deste modo, em sintonia com orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e em observância ao acórdão acima transcrito, objetivando desencadear o procedimento de alienação antecipada, entendo pertinente e necessária a autuação em incidente apartado.

Para tanto, proceda a Secretaria à extração de cópia desta sentença e distribuição do novo procedimento, remetendo-o concluso para deliberação.”

Assim, considerando que a alienação antecipada já foi determinada e o procedimento corre em incidente apartado deve naqueles autos ser postulado e debatido e, assim indefiro o pedido tabulado no ID.258496913.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares
de

nulidade do processo por incompetência do juízo estadual, nulidade das provas colhidas sob coação moral, derivada da colaboração prestada pelo corréu, de inépcia da denúncia em relação ao delito de lavagem de capitais e nulidade do processo por ausência de descrição da conduta praticada, de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por alegada ausência da juntada integral das provas produzidas no inquérito policial, de nulidade por ilicitude da prova consistente nas informações fiscais e financeiras encaminhadas pelo conselho de controle de atividades financeiras [COAF] a partir de requisição direta da autoridade e nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, com suposta inobservância das formalidades dispostas no 226 do CPP e, NO MÉRITO:

1.

DESPROVEJO
o recurso de apelação de WELLINGTON DE MOURA SANCHES, mantendo a condenação como incurso nas sanções dos arts. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998;
2.
DESPROVEJO
o recurso de ALEX LIMA FERREIRA, mantendo sua condenação pelos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, art. 171, ‘caput’, por 04 vezes, e art. 299, caput, por 06 vezes, ambos do Código Penal;
3.
DESPROVEJO
o recurso de apelação ROSANA DOS ANJOS MARQUES mantendo a condenação como incurso nas sanções dos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998;
4.
DESPROVEJO
o recurso de JANDERSON PAIVA DE SOUZA, mantendo sua condenação pelos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 299, ‘caput’, do Código Penal;
5
.DESPROVEJO
o recurso de JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR, mantendo sua condenação pelos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal, por 02 vezes;
6.
DESPROVEJO
o recurso de WENDER FERREIRA DE ASSIS, mantendo sua condenação pelos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, art. 171, ‘caput,’ por 03 vezes, e art. 299, ‘caput’, do Código Penal e
7.
DESPROVEJO
o recurso de GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, mantendo sua condenação pelos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026